Tribunal: TJMT
Processo: 1054508-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. estelionato. sentença condenatória. responsabilização penal do primeiro e segundo apelantes mantidas. readequação das penas. recursos providos parcialmente.
I. Caso em exame
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelados/apelantes por estelionato a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor equivalente a “5 (cinco) salários mínimos”, em regime aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.
O primeiro e o segundo apelando visam a absolvição ou redução das penas.
A terceira apelante [assistente de acusação] visa o aumento das penas e fixação de valor para reparação do dano.
II. Questão em discussão
Há dezessete questões: 1) atipicidade da conduta por “ausência de potencialidade do meio utilizado” a caracterizar crime impossível; 2) inexistência do dolo de obter vantagem ilícita; 3) insuficiência probatória para demonstrar a “ilegitimidade de informações de balanços contábeis apresentados à vítima”; 4) ausência de prejuízo econômico à vítima; 5) o deságio da recuperação judicial não pode ser equiparado à vantagem ilícita; 6) desproporcionalidade da pena-base; 7) direito ao reconhecimento da confissão espontânea; 8) jus a atenuante da reparação do dano; 9) valor unitário dos dias-multa desarrazoado; 10) inexistência de vínculo subjetivo com o primeiro apelante; 11) falta de provas da elaboração dos documentos questionados; 12) incomunicabilidade da fundamentação utilizada para negativar as consequências do crime; 13) condições financeiras não aferidas para fixação do dias-multa; 14) culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime desfavoráveis; 15) elevação da pena-base em 6 (seis) meses para circunstância judicial negativa; 16) condutas praticadas mediante violação de dever inerente a cargo ou profissão; 17) fixação do “valor do ressarcimento” a título de reparação de danos.
III. Razões de decidir
1. A apresentação de balanços patrimoniais e demonstrações de resultados falsos, que retratavam artificialmente uma situação financeira regular da empresa, constituiu meio idôneo para induzir os representantes da empresa vítima em erro, servindo de fundamento para a concessão de limite de crédito e continuidade da relação comercial, a afastar a alegação de crime impossível.
2. O dolo na conduta do primeiro apelante decorre da ciência ou, no mínimo, da obrigação de conhecer a real situação patrimonial da empresa que administrava, tendo autorizado o envio de documentos com informações inverídicas para obtenção de vantagem econômica indevida.
3. A falsidade das informações contidas nos balanços contábeis enviados à empresa vítima resta comprovada pelo depoimento do contador [segundo apelante], prestado à autoridade policial, no qual reconhece que os balanços patrimoniais e demonstrações de resultado apresentados na Recuperação Judicial foram por ele elaborados e assinados, sendo esses os documentos oficiais.
4. O prejuízo econômico sofrido pela vítima se confirma pelas declarações prestadas, em Juízo, pelo coordenador de crédito da empresa, que destacou a relevância da empresa, de propriedade do primeiro apelante, como principal distribuidor no segmento de pastagem, e pelo próprio apelante, que reconheceu a importância estratégica da parceria comercial, evidenciando que a concessão de crédito teve como base documentos contábeis inverídicos, que mascaravam a real evolução patrimonial e a capacidade de solvência da empresa devedora.
5. A vantagem ilícita pode recair sobre qualquer “proveito, mesmo a liberação de obrigações, a prestação de serviços ou o simples uso de coisa cuja posse foi fraudulentamente adquirida, basta para integrar o estelionato”.
6. O deságio da recuperação judicial não foi considerado como vantagem ilícita.
7. A posterior recuperação judicial não descaracteriza o estelionato consumado anteriormente, tampouco configura hipótese de “estelionato judicial”, quando a fraude antecede o ajuizamento ao pedido de recuperação judicial.
8. A “confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.
9. A elaboração de balanços patrimoniais e resultados de exercício com informações falsas, a fim de induzir a vítima a erro para obtenção de vantagem econômica de terceiro, se tornou relevante para a consumação do estelionato.
10. Os valores creditórios submetidos à pagamento em processo de recuperação judicial não podem servir de parâmetro para a negativação das consequências do crime. Todavia, reconhece-se que a empresa vítima sofreu prejuízo econômico ainda que não se possa “estimar um valor”, motivo pelo qual a negativação das consequências do crime deve ser mantida.
11. As condutas dos apelantes/apelados que, nas condições de contador e sócio proprietário/administrador, elaboraram e permitiram o envio anual de balanços patrimoniais e resultados de exercício [contendo dados falsos], relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013, à empresa vítima, com a finalidade de manter a atualização cadastral com informações positivas e, com isso, preservar as atividades comerciais com a empresa vítima, extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal e autorizam a depreciação da culpabilidade.
12. A conduta social recai sobre “atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)”, motivo pelo qual afirmações genéricas sobre conduta inadequada não autoriza a elevação da pena-base.
13. As “circunstâncias do crime, que são os dados acidentais, secundários, relativos à infração, mas que não integram sua estrutura, não desbordam do tipo penal, de modo que não justificam o aumento da reprimenda”.
14. O c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto), 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor para cada circunstância judicial desfavorável. A fração intermediária de 1/5 (um quinto), utilizada para elevar a pena pecuniária, mostra-se adequada também para a pena privativa de liberdade em relação aos vetores desfavoráveis.
15. Se as narrativas dos apelados/apelantes foram utilizadas para reconhecimento da reponsabilidade penal, possuem direito à atenuação da pena pela confissão espontânea.
16. Afigura-se “ilegal a dupla aferição do exercício da profissão [...] para fazer incidir a agravante do art. 61, II, ‘g’, do Código Penal (cometimento do delito ‘com violação de dever inerente à profissão’) e, concomitantemente, para majorar a pena-base”.
17. Inexiste nos autos prova segura da efetiva e total reparação do dano causado à sociedade empresária vítima, razão pela qual não se mostra aplicável a atenuante da reparação do dano.
18. A “fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
19. A reparação de danos não foi formulada pelo órgão do Ministério Público na inicial acusatória e/ou nas alegações finais, de modo que não foram produzidos elementos objetivos sobre a extensão dos prejuízos nem acerca da capacidade econômica do infrator para aferição de parâmetros.
20. O pedido de “fixação do valor mínimo indenizatório, na forma do art. 387, IV, do CPP, formulado pelo assistente de acusação não supre a necessidade de que a pretensão conste da denúncia”.
IV. Dispositivo e tese
Recursos conhecidos e providos parcialmente para readequar as penas do primeiro apelante a 1 (um) ano e 2 (dois) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, e do segundo à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, em regime aberto, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, art. 61, II, ‘g’, art. 65, III, “b” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.412.971/PE, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Quinta Turma, 25.11.2013; AREsp no 2.842.256, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 16.5.2025; HC no 440.530/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 2.12.2018; AgRg no AREsp no 871.249/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.5.2019; AREsp no 2.743.706/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 16.12.2024; AgRg no HC no 927.922/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 18.11.2024; AgRg no HC no 824.161/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 16.10.2023; AgRg no AREsp no 2.404.692/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.10.2023; AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024; AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024; REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.6.2022; HC no 515.695/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 19.12.2019; AgRg nos EDcl no AREsp 1.797.301-SP, Sexta Turma, 12.3.2024; TJMT, NU 0002206-96.2017.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 3.6.2023; NU 1002216-88.2023.8.11.0078, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 4.2.2025; Enunciados Criminais 11 e 33; Apelação Criminal 1.0000.24.476593-9/001, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4a Câmara Criminal, 31.3.2025; AP NU 0022670-87.2016.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 30.1.2023; TJMG, Apelação Criminal 2.0000.00.456468-9/000, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, 4.12.2004.
Doutrina citada: MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1054508-69.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[ESTELIONATO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

PARTE(S):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSÉ MORELI - CPF: 483.696.329-04 (APELANTE), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), JÚNIOR TEIXEIRA - CPF: 878.969.409-06 (APELANTE), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), FRANCISCO XAVIER (ASSISTENTE), PLÍNIO MENDONÇA (ASSISTENTE), SÉRGIO DA SILVA CAMIANSKI (ASSISTENTE), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (VÍTIMA), LEONARDO PALAZZI - CPF: 325.878.908-88 (ADVOGADO), FELIPE CHECCHIA - CPF: 444.590.488-09 (ADVOGADO), CLAES ERIK CHRISTO WADNER (ASSISTENTE), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (APELADO), LEONARDO PALAZZI - CPF: 325.878.908-88 (ADVOGADO), JULIANA GUIMARAES BARATELLA - CPF: 430.824.478-13 (ADVOGADO), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (APELANTE), LEONARDO PALAZZI - CPF: 325.878.908-88 (ADVOGADO), JULIANA GUIMARAES BARATELLA - CPF: 430.824.478-13 (ADVOGADO), MARCO ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 057.910.681-07 (ADVOGADO), DOUGLAS ANDRÉ DELAZERI - CPF: 043.002.131-35 (ADVOGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O VOGAL QUE PROVEU.

E M E N T A

direito penal e processual penal. apelação criminal. estelionato. sentença condenatória. responsabilização penal do primeiro e segundo apelantes mantidas. readequação das penas. recursos
providos

parcialmente
.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelados/apelantes por estelionato a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor equivalente a
“5 (cinco) salários-mínimos”,
em regime aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.

O primeiro e o segundo apelando visam a absolvição ou redução das penas.

A terceira apelante [assistente de acusação] visa o aumento das penas e fixação de valor para reparação do dano.

II.
Questão em discussão

Há dezessete questões: 1) atipicidade da conduta por
“ausência de potencialidade do meio utilizado”
a caracterizar crime impossível; 2) inexistência do dolo de obter vantagem ilícita; 3) insuficiência probatória para demonstrar a
“ilegitimidade de informações de balanços contábeis apresentados à vítima”
; 4) ausência de prejuízo econômico à vítima; 5) o deságio da recuperação judicial não pode ser equiparado à vantagem ilícita; 6) desproporcionalidade da pena-base;

7) direito ao reconhecimento da confissão espontânea; 8) jus a atenuante da reparação do dano; 9) valor unitário dos dias-multa desarrazoado; 10) inexistência de vínculo subjetivo com o primeiro apelante; 11) falta de provas da elaboração dos documentos questionados; 12) incomunicabilidade da fundamentação utilizada para negativar as consequências do crime; 13) condições financeiras não aferidas para fixação do dias-multa; 14) culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime desfavoráveis; 15) elevação da pena-base em 6 (seis) meses para circunstância judicial negativa; 16) condutas praticadas mediante violação de dever inerente a cargo ou profissão; 17) fixação do
“valor do ressarcimento”
a título de reparação de danos.

III.
Razões de decidir

A apresentação de balanços patrimoniais e demonstrações de resultados falsos, que retratavam artificialmente uma situação financeira regular da empresa, constituiu meio idôneo para induzir os representantes da empresa vítima em erro, servindo de fundamento para a concessão de limite de crédito e continuidade da relação comercial, a afastar a alegação de crime impossível.

O dolo na conduta do primeiro apelante decorre da ciência ou, no mínimo, da obrigação de conhecer a real situação patrimonial da empresa que administrava, tendo autorizado o envio de documentos com informações inverídicas para obtenção de vantagem econômica indevida.

A falsidade das informações contidas nos balanços contábeis enviados à empresa vítima resta comprovada pelo depoimento do contador [segundo apelante], prestado à autoridade policial, no qual reconhece que os balanços patrimoniais e demonstrações de resultado apresentados na Recuperação Judicial foram por ele elaborados e assinados, sendo esses os documentos oficiais.

O prejuízo econômico sofrido pela vítima se confirma pelas declarações prestadas, em Juízo, pelo coordenador de crédito da empresa, que destacou a relevância da empresa, de propriedade do primeiro apelante, como principal distribuidor no segmento de pastagem, e pelo próprio apelante, que reconheceu a importância estratégica da parceria comercial, evidenciando que a concessão de crédito teve como base documentos contábeis inverídicos, que mascaravam a real evolução patrimonial e a capacidade de solvência da empresa devedora.

A vantagem ilícita pode recair sobre qualquer
“proveito, mesmo a liberação de obrigações, a prestação de serviços ou o simples uso de coisa cuja posse foi fraudulentamente adquirida, basta para integrar o estelionato”.

O deságio da recuperação judicial não foi considerado como vantagem ilícita.

A posterior recuperação judicial não descaracteriza o estelionato consumado anteriormente, tampouco configura hipótese de “estelionato judicial”, quando a fraude antecede o ajuizamento ao pedido de recuperação judicial.

A
“confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”.

A elaboração de balanços patrimoniais e resultados de exercício com informações falsas, a fim de induzir a vítima a erro para obtenção de vantagem econômica de terceiro, se tornou relevante para a consumação do estelionato.

Os valores creditórios submetidos à pagamento em processo de recuperação judicial não podem servir de parâmetro para a negativação das consequências do crime. Todavia, reconhece-se que a empresa vítima sofreu prejuízo econômico ainda que não se possa
“estimar um valor”,
motivo pelo qual a negativação das consequências do crime deve ser mantida.

As condutas dos apelantes/apelados que, nas condições de contador e sócio proprietário/administrador, elaboraram e permitiram o envio anual de balanços patrimoniais e resultados de exercício [contendo dados falsos], relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013, à empresa vítima, com a finalidade de manter a atualização cadastral com informações positivas e, com isso, preservar as atividades comerciais com a empresa vítima, extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal e autorizam a depreciação da culpabilidade.

A conduta social recai sobre
“atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)”
, motivo pelo qual afirmações genéricas sobre conduta inadequada não autoriza a elevação da pena-base.

13. As
“circunstâncias do crime, que são os dados acidentais, secundários, relativos à infração, mas que não integram sua estrutura, não desbordam do tipo penal, de modo que não justificam o aumento da reprimenda
”.

14. O c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto), 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor para cada circunstância judicial desfavorável. A fração intermediária de 1/5 (um quinto), utilizada para elevar a pena pecuniária, mostra-se adequada também para a pena privativa de liberdade em relação aos vetores desfavoráveis.

15. Se as narrativas dos apelados/apelantes foram utilizadas para reconhecimento da reponsabilidade penal, possuem direito à atenuação da pena pela confissão espontânea.

16. Afigura-se
“ilegal a dupla aferição do exercício da profissão [...] para fazer incidir a agravante do art. 61, II, ‘g’, do Código Penal (cometimento do delito ‘com violação de dever inerente à profissão’) e, concomitantemente, para majorar a pena-base”
.

17. Inexiste nos autos prova segura da efetiva e total reparação do dano causado à sociedade empresária vítima, razão pela qual não se mostra aplicável a atenuante da reparação do dano.

18. A
“fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

19. A reparação de danos não foi formulada pelo órgão do Ministério Público na inicial acusatória e/ou nas alegações finais, de modo que não foram produzidos elementos objetivos sobre a extensão dos prejuízos nem acerca da capacidade econômica do infrator para aferição de parâmetros.

20. O pedido de
“fixação do valor mínimo indenizatório, na forma do art. 387, IV, do CPP, formulado pelo assistente de acusação não supre a necessidade de que a pretensão conste da denúncia”.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e
providos

parcialmente
para readequar as penas do primeiro apelante a 1 (um) ano e 2 (dois) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, e do segundo à 1 (um) ano e 2 (dois) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato,
em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, art. 61, II, ‘g’, art. 65, III, “b” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.412.971/PE, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Quinta Turma, 25.11.2013;
AREsp
no 2.842.256, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 16.5.2025; HC no 440.530/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, 2.12.2018;
AgRg
no
AREsp
no 871.249/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.5.2019;
AREsp
no 2.743.706/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 16.12.2024;
AgRg
no HC no 927.922/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 18.11.2024;
AgRg
no HC no 824.161/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, 16.10.2023;
AgRg
no
AREsp
no 2.404.692/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.10.2023;
AgRg
no
AREsp
no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024;
AgRg
no HC 843586/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 12.3.2024; REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.6.2022; HC no 515.695/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 19.12.2019;
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1.797.301-SP, Sexta Turma, 12.3.2024; TJMT,

NU 0002206-96.2017.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 3.6.2023; NU 1002216-88.2023.8.11.0078, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, 4.2.2025; Enunciados Criminais 11 e 33; Apelação Criminal 1.0000.24.476593-9/001, Rel. Des.
Doorgal
Borges de Andrada, 4a Câmara Criminal, 31.3.2025; AP NU 0022670-87.2016.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 30.1.2023; TJMG, Apelação Criminal 2.0000.00.456468-9/000, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, 4.12.2004.

Doutrina citada: MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(RELATOR):

Apelações criminais interpostas por JOSÉ MORELI, JÚNIOR TEIXEIRA e SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1054508-69.2020.8.11.0041), que condenou o
primeiro
e o
segundo
por estelionato a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor equivalente a
“5 (cinco) salários mínimos”,
em regime aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 171,
caput
, do CP - (ID 233874170).

JOSÉ MORELI sustenta que:

1) a conduta seria atípica por:

a)
“absoluta ausência de potencialidade do meio utilizado”
, configurando hipótese de crime impossível;

b) inexistência do dolo de obter vantagem ilícita, em proveito alheio;

2) as provas seriam insuficientes para demonstrar a
“ilegitimidade de informações de balanços contábeis apresentados à vítima”
;

3) a vítima não teve prejuízo econômico, pois os valores transacionados teriam sido integralmente adimplidos;

4)
“o deságio normal em toda recuperação judicial não pode em situação alguma ser equiparado à vantagem ilícita do crime de estelionato, pois o instituto da recuperação judicial é fruto de opção legislativa, portanto, de mecanismo legal e legítimo daquele que se vê em dificuldade financeiras para saldar as suas dívidas
”;

5) a consequências do crime foi negativada mediante fundamentação inidônea porque o
“crédito da vítima foi quitado”
;

6)
“a exasperação da pena-base em 6 (seis) meses, com base em apenas uma circunstância judicial desfavorável, correspondendo a metade da pena mínima (1 ano), é notoriamente desproporcional”;

7)
“trechos do interrogatório”
foram utilizados
“para justificar a sua condenação”,
motivo pelo qual possui direito à atenuante da confissão;

8) teria adotado
“meios para quitar o débito outrora existente com a vítima, promovendo, ao final, a reparação do dano, seja mediante a devolução de produtos, a liquidação de garantias e o pagamento de valores no plano de recuperação judicial”
, de modo a incidir a atenuante da reparação do dano;

9) a fixação do valor unitário dos dias-multa em 5 (cinco) salários-mínimos se mostra desarrazoada.

Pede o provimento para que que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e o valor dos dias-multa (ID 239303681).

JÚNIOR TEIXEIRA aduz que:

1) inexiste vínculo subjetivo com JOSE MORELI;

2) não há provas de que tenha
“elaborado os documentos questionados”
;

3) a motivação utilizada para depreciar as consequências do crime
“não lhe é atribuível”
;

4) a fixação do
“valor do dia-multa em cinco salários-mínimos”
ocorreu sem
“fundamentos individualizados que demonstrassem que tenha condição financeira diferenciada ou obtido proveito econômico”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e o valor dos dias-multa (ID 239368155).

SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A, na qualidade de assistente de acusação, assevera que: 1)

a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime seriam desfavoráveis; 2) a pena-base deveria ser elevada em 6 (seis) meses para cada circunstância judicial negativa; 3) as condutas dos apelados/apelantes teriam sido praticadas mediante
“violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão”,
a ensejar o reconhecimento da agravante; 4) diante da
“comprovação estelionato praticado no montante efetivamente desviado pelos Apelados JOSÉ MORELI e JÚNIOR TEIXEIRA, faz-se necessário constar da decisão condenatória o valor de ressarcimento”.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas e fixado o
“valor mínimo para reparação dos danos ocasionados causados pela infração”
(ID 239298191).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S.A., JOSÉ MORELI e JÚNIOR TEIXEIRA pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 242699163/ID 254029173/ID 254921685/ID 255195178).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo de JOSÉ MORELI e parcial provimento dos recursos de JÚNIOR TEIXEIRA e SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Estelionato. Condenação. Irresignações defensivas e da assistente de acusação. 1. Recursos da defesa. 1.1 Pedidos comuns. 1.1.1 Absolvição. Não cabimento. Autoria e materialidade delitiva indiscutíveis. Conjunto probatório robusto. 1.1.2 Redimensionamento da pena-base. Inviabilidade. Avaliação desfavorável das consequências do crime. Idoneidade do fundamento. A escolha da fração de 1/8 pelo magistrado, a incidir sobre a diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, não destoa de orientação do STJ sobre critérios que podem ser adotados para elevação da pena-base. 1.1.3 Readequação da pena de multa. Inadmissibilidade. A reprimenda pecuniária deve guardar relação de proporcionalidade com a sanção corpórea. 1.1.4. Redução do valor unitário do dia-multa. Procedência. Possibilidade de revisão somente com relação a Júnior Teixeira, por não ser compatível com a situação econômica do réu. 1.2 Pedido de José
Moreli
. Incidência das atenuantes previstas no art. 65, III, ‘b’ e ‘d’, do CP. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação quanto à reparação do dano. A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP. Precedentes do STF. Admissão parcial de culpa não utilizada como fundamento na sentença. 2. Recurso da assistente de acusação. 2.1 Reanálise do valor neutro conferido à culpabilidade, às circunstâncias do crime e à conduta social. Parcial provimento. Possível a mensuração negativa da culpabilidade. 2.2 Reconhecimento da agravante descrita na alínea ‘d’ do inc. II do art. 61 do CP. Parcial viabilidade. Incidência somente quanto a Júnior Teixeira. Delito cometido por contador que violou deveres que lhe são inerentes. 2.3 Fixação de valor mínimo para reparação dos danos. Não cabimento. Pleito não formulado na exordial acusatória. Pelo desprovimento do apelo de José
Moreli
e parcial provimento do recurso de Júnior Teixeira e da assistente de acusação.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 269695271)

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR.
DR.
JO
RGE DA COSTA LANA

(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO
ORAL

USARAM DA PALAVRA O ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO LEONARDO PALAZZI, OAB/SP 271567 E O ADVOGADO GIOVANE SANTINI, OAB/MT 24541/B.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(
RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em data não precisa, no ano de 2014, os denunciados [...], agindo dolosamente, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita no valor de 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), induzindo a empresa
Nufran
Indústria Química e Farmacêutica S/A em erro, mediante apresentação de balanço patrimonial com informações não condizentes com a real situação contábil. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JOSÉ MORELI e JÚNIOR TEIXEIRA, qualificados nos autos em epígrafe, como incursos nas penas do art. 171, caput, do Código Penal [...].”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça - ID 233873191 - seq. 52 - fls. 2/5)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Primeiramente, não há qualquer controvérsia acerca do fato de a vítima
Nufarm
Indústria Química e Farmacêutica S/A., atual Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S/A., ter mantido extenso relacionamento comercial com a sociedade empresária Sigma Agropecuária Ltda., da qual o primeiro denunciado José
Moreli
era um dos sócios administradores.

Também resta incontroverso nos autos que o corréu Júnior Teixeira é proprietário de um escritório de contabilidade situado no Município e Comarca de Sinop-MT, e que, em razão disso, prestava serviços contábeis para a Sigma.

O cerne da controvérsia que deu origem à presente ação penal reside no fato de entre os meses de abril e agosto de 2014, a empresa Sigma ter encaminhado para a então
Nufarm
, balanços patrimoniais e declarações de resultado do exercício relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013, que demonstravam uma realidade financeira superavitária da Sigma, e que permitiu que a
Nufarm
concedesse um crédito aproximado de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para a Sigma, conforme documentos constantes do id. 45545360 (fls. 09/28) e id. 45545361 (fls. 01/19), documentos contábeis estes que foram assinados pelos acusados, e apenas alguns meses depois da obtenção do aludido crédito, a Sigma ter requerido recuperação judicial, onde apresentou balanços patrimoniais e declarações de resultado do exercício do mesmo período, ou seja, 2011, 2012 e 2013, que evidenciavam realidade patrimonial e financeira diametralmente oposta àquela noticiada nos documentos então encaminhados à
Nufarm
(id. 45545369, fls. 08/30 e id. 45545370, fls. 01/22), de modo que teriam induzido a
Nufarm
em erro e, com tal agir, obtido vantagem ilícita em prejuízo da referida empresa.

Estabelecidas estas premissas e passando ao exame do cerne da questão posta, verifico que a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelos documentos coligidos ao id. 45534227 e ao inquérito policial no 428-43.2018.811.0042 (id. 45549998, fl. 06), com destaque para o parecer técnico contábil (id. 45549998, fls. 15/34, id. 45549999, fls. 01/43 e id. 45550000, fls. 01/13); cópias de correspondências eletrônicas, balanços patrimoniais e demonstrações de resultados de exercício dos anos 2011, 2012 e 2013 encaminhados pela Sigma à
Nufarm
(id. 45550001, fls. 04/26); cópias de balanços patrimoniais e demonstrações de resultado de exercício do mesmo período, entre outros documentos, apresentados em recuperação judicial (id. 45550001, fls. 28/39). [...]

Primeiramente, porque é possível extrair dos autos que tanto os balanços patrimoniais e declarações de resultado do exercício encaminhados pela Sigma à
Nufarm
(id. 45545360, fls. 09/28 e id. 45545361, fls. 01/03), quanto os apresentados na recuperação judicial (id. 45545370, fls. 08/20) foram elaborados pelos réus, embora notadamente a defesa de Júnior Teixeira tenha negado a autoria do balanço patrimonial encaminhado à
Nufarm
, conforme se infere de suas derradeiras alegações inseridas no id. 140668918.

Ocorre que, apesar da negativa de autoria sustentada, tal tese esbarra no interrogatório prestado por Júnior Teixeira em solo policial, de onde ressai que: [...]

Assevere-se que, ao prestar tais declarações, em 20/9/2017, Júnior Teixeira se fez acompanhar do advogado Paulo
Moreli
(fl. 43, mesmo id.). Mais a mais, ainda em sede inquisitorial, o referido acusado ratificou tais declarações em 6/6/2018 (fls. 38/39, mesmo id.).

Em Juízo, na resposta à acusação apresentada no id. 45547182 (fls. 100/101) e id. 45547178 (fls. 01/11), já representado por sua atual causídica, Júnior Teixeira confirmou que embora os documentos apresentados pelo corréu José
Moreli
à vítima Sumitomo Chemical Brasil tenham sido elaborados pelo seu escritório contábil, as assinaturas apostas em tais documentos não seriam suas, tentando alterar a versão inicialmente apresentada, acabando por negar por completo a confecção dos documentos em suas alegações finais, conforme alhures relatado. [...]

Por sua vez, José
Moreli
, ouvido pela autoridade policial, declarou: [...]

Em solo judicial, José
Moreli
, a exemplo do codenunciado Júnior Teixeira, também fez uso de seu direito ao silêncio parcial, às indagações de sua defesa, após discorrer sobre o início das negociações entre Sigma e
Nufarm
, disse que para que houvesse faturamento de produtos da
Nufarm
para a Sigma era necessária a prestação de garantias de diversos tipos, sem o que os negócios não eram realizados. Afirmou que os balanços patrimoniais e outros documentos da empresa eram enviados anualmente para o cadastramento. [...]

Como se viu, o implicado José
Moreli
não nega a elaboração e o envio dos documentos questionados nos autos à
Nufarm
, atual Sumitomo, enquanto que Júnior Teixeira, que inicialmente também confirmou a confecção dos balanços patrimoniais e demonstrativos de resultado de exercício encaminhados à
Nufarm
e dos apresentados na recuperação judicial pleiteada pela Sigma, durante a instrução processual foi alterando a versão apresentada inicialmente, terminando por negar a autoria do delito, negando a própria confecção dos documentos que deram origem a esta ação penal.

Ocorre que a negativa de autoria apresentada pelo denunciado Júnior Teixeira em Juízo não vinga, haja vista que além de contrariar a versão inicialmente apresentada à autoridade policial, e que foi corroborada pelas declarações do corréu José
Moreli
em ambas as fases da persecução criminal, ela também esbarra não só na documentação constante dos autos, assim como nas circunstâncias fáticas robusta e satisfatoriamente provadas durante a instrução processual, que evidenciam que ele não só tinha ciência de que os balanços patrimoniais e declarações de resultado dos exercícios de 2011, 2012 e 2013 encaminhados à
Nufarm
não correspondiam à realidade, como foi o responsável pela sua confecção, ciente de que a situação patrimonial da Sigma era diversa, tanto é que justificou a divergência afirmando que tais documentos eram para “[...] simples análise e não serviria em hipótese alguma como documento oficial, mesmo porque sequer assinou, apenas
vistou
, porque os cálculos eram passíveis de mudanças”, esclarecendo que “[...]o primeiro balanço apresentado era para análise e somente o da recuperação judicial era oficial” (sic - id. 45547182, fls. 41/42 - destaques meus), comprovando, portanto, que os balanços encaminhados à
Nufarm
eram falsos e foram utilizados para induzir à referida empresa em erro, o que ilide a acolhida da negativa de autoria alegada, porquanto contrariada pelos elementos de convicção angariados, notadamente porque ao confirmar a elaboração dos documentos, concorreu para a prática do crime, nos moldes do art. 29 da
Matri
z
Penal.

.

Vale registrar que também não se sustenta o argumento expendido pela defesa de Júnior Teixeira, segundo o qual os documentos contábeis elaborados por seu escritório tinham por base a documentação que lhe era apresentada pela Sigma, alegação feita com o fito de tentar afastar o dolo de sua conduta, pois como o referido acusado afirmou em seu interrogatório em Juízo, ele prestava serviços à Sigma desde 2003 e, portanto, tinha ciência de que os valores dos balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos exercícios de 2011, 2012 e 2013, que foram por ele elaborados, não correspondiam aos indicados nos documentos contábeis enviados à
Nufarm
, pois o balanço patrimonial e de resultado são obrigatoriamente levantados anualmente, conforme preconiza o art. 1.179, do Código Civil e, portanto, se os resultados corretos são aqueles apresentados na recuperação judicial, como visto em linhas volvidas, jamais os documentos enviados à
Nufarm
poderiam apresentar dados da mesma sociedade empresária com divergências tão significativas, sobretudo quando relativos aos mesmos exercícios financeiros, o que apenas reforça o fato de os documentos enviados à
Nufarm
terem sido forjados, para que o codenunciado José
Moreli
obtivesse junto à aludida empresa um crédito de valor muito superior ao que usualmente lhe era concedido, mesmo durante os longos anos de relação comercial e mediante a prestação das mais diversas garantias.

Portanto, a negativa de autoria apresentada por Júnior Teixeira não merece guarida. [...]

Paralelamente, da prova judicializada ressai que a vítima solicitou a confecção de parecer técnico contábil, de onde é possível divisar a divergência cristalina entre os balanços patrimoniais e declarações de resultado do exercício apresentadas pela Sigma à
Nufarm
, quando comparados com os documentos apresentados pela Sigma no pedido de recuperação judicial, conforme parecer juntado ao id. 45543637 (fls. 08/38) e id. 45543630 (fls. 01/02).

Acerca do assunto, os experts responsáveis pela elaboração do parecer foram ouvidos em Juízo, ocasião em que Juliana Baggio Inácio informou que não teve contato com o implicado Júnior Teixeira, asseverando que as informações contábeis apresentadas à
Nufarm
eram divergentes daquelas noticiadas pela Sigma quando do pedido de recuperação judicial formulado. Afirmou que a contabilidade de uma empresa é uma só, e por isso não é possível que uma mesma empresa apresente balanços patrimoniais e demonstrações de resultado diversas para um mesmo período.

Esclareceu que as empresas podem utilizar balanços gerenciais internos, mas a contabilidade oficial é uma só. Aduziu que o contador é responsável pela elaboração do balanço e o administrador da empresa o responsável pela declaração realizada, que busca demonstrar a situação patrimonial e financeira da empresa em determinado exercício. [...]

Por sua vez, o perito Silvio
Simonaggio
esclareceu que não é mais exigido o registro do balanço patrimonial na Junta Comercial, após a entrada em vigor do Código Civil de 2003, alegando que o que poderia ser feito seria uma verificação nos dados declarados pela empresa à Receita Federal. Questionado pela defesa de José
Moreli
se seria possível dizer qual dos balanços apresentados seria o verdadeiro, disse que não seria possível, mas que provavelmente o balanço apresentado na recuperação judicial seria o verdadeiro, até porque passou pelo crivo dos credores, de modo que dificilmente uma situação simulada permaneceria oculta por muito tempo. No mais, afirmou que a perícia contábil foi realizada sobre os balanços apresentados e não com base na contabilidade da Sigma (id. 131476821). [...]

De outro giro, a testemunha Claes Erik
Christo

Wadner
, em solo judicial, declarou que os balanços apresentados para a empresa foram determinantes para a concessão do crédito, expondo que os documentos apresentados demonstravam que a Sigma possuía um patrimônio líquido robusto o que, aliado ao bom histórico das relações mantidas com a
Nufarm
, culminaram com a concessão do crédito. [...]

Já a testemunha arrolada pela defesa de José
Moreli
, Dulcinéia
Leornadelli
, em Juízo, declarou que trabalhou para a Sigma praticamente desde o seu início, expondo que as transações normalmente eram realizadas mediante a prestação de garantias, ou seja, não eram faturados produtos, sem que houvesse garantias reais prestadas. Disse que nunca lhe foi solicitada a apresentação de balanços patrimoniais para a realização de transações, isto é, para o faturamento e entrega de produtos, esclarecendo, contudo, que essa também não era a sua responsabilidade na empresa. [...]

De acordo com a prova oral angariada durante a persecução criminal, assim como com a vasta documentação coligida aos autos, é possível inicialmente inferir que, como se viu, o réu José
Moreli
não negou que assinou e encaminhou para a
Nufarm
, balanços patrimoniais e demonstrativos de resultado de exercício dos anos de 2011, 2012 e 2013, os quais, apresentavam uma situação superavitária no período da empresa Sigma Agropecuária Ltda., da qual era
sócio-proprietário
, conforme evidenciam os documentos id. 45549999 (fls. 33/43) e id. 45550000 (fl. 01).

Esses documentos, elaborados em conjunto com o corréu Júnior Teixeira,
conforme confissão por este apresentada em sede administrativa
(id. 45547182, fls. 41/42), foram remetidos por
email
para a
Nufarm
, consoante documentação apresentada nos autos e não infirmada por prova em contrário, e diante da situação patrimonial e financeira ali estampada, induziram a
Nufarm
a conceder um crédito de cerca de trinta milhões de reais para a Sigma, conforme declarações da testemunha Claes Erik
Christo

Wadner
, corroboradas pelos demais documentos existentes e não impugnados.

.

Ocorre que, meses depois de obter crédito mediante a apresentação de balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos exercícios de 2011, 2012 e 2013 fraudados, a Sigma, representada pelo réu José
Moreli
, requereu recuperação judicial onde apresentou balaços patrimoniais e demonstração de resultado de períodos idênticos, porém, com valores diametralmente opostos, evidenciando a situação de insolvência da Sigma (id. 45545369, fls. 08/30 e id. 45545370, fls. 01/22), inclusive desviando garantias dadas à
Nufarm
pelo crédito então concedido, sob o argumento de que os desvios estavam acobertados pelo período de blindagem decorrente do deferimento da recuperação judicial, ocasionando um prejuízo vultoso à
Nufarm
de R$ 32.973.428,41 (trinta e dois milhões novecentos e setenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), consoante relação de credores apresentada na recuperação judicial (id. 45545370 - fls. 25/26).

Portanto, no caso em debate, não há dúvida de que mediante artifício praticado com a utilização de balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos exercícios de 2011, 2012 e 2013 não condizentes com a realidade financeira e patrimonial da sociedade empresária Sigma Agropecuária Ltda., os implicados induziram em erro a empresa
Nufarm
Indústria Química e Farmacêutica S/A., atual Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S/A., obtendo ilicitamente um crédito que, em decorrência de posterior pedido de recuperação judicial postulado pela Sigma,
não foi adimplido regularmente
, ocasionando um prejuízo à
Nufarm
de R$ 32.973.428,41 (trinta e dois milhões novecentos e setenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), de modo que evidenciadas nos autos todas as elementares do crime de estelionato tipificado no art. 171 do Estatuto Repressor.

Feitas essas considerações, registro ainda que conquanto as defesas dos implicados sustentem que os balanços patrimoniais da Sigma eram enviados à
Nufarm
apenas para mera atualização cadastral,
o fato é que, interrogado em Juízo, José
Moreli
afirmou que os balanços patrimoniais e outros documentos eram enviados anualmente para a
Nufarm
e, uma vez cumprida essa exigência quanto à documentação, eram iniciadas as negociações referentes às garantias que seriam prestadas para que fosse feito o faturamento de produtos da
Nufarm
para a Sigma, o que contraria a alegação de que os balanços eram encaminhados para mera atualização cadastral, pois, do contrário, as negociações relativas às garantias poderiam ser iniciadas antes mesmo do envio dos documentos em questão
.

Tal circunstância -
envio dos balanços patrimoniais e demais documentos antes do início das negociações sobre faturamento e respectivas garantias - corrobora as declarações
da testemunha Claes Erik
Christo

Wadner
, ao afirmar que os balanços apresentados para a
Nufarm
foram determinantes para a concessão do crédito que acabou ensejando a presente ação penal, sendo crível admitir que, se os balanços apresentados indicassem os mesmos números daqueles noticiados nos balanços apresentados na recuperação judicial, possivelmente a
Nufarm
não teria concedido crédito à Sigma, pelo menos, não no valor de trinta milhões de reais, tal como acabou por ocorrer.

Portanto, a alegação de que a relação negocial era realizada exclusivamente em razão de garantias fornecidas pela Sigma para a
Nufarm
, diante das constatações encimadas, não encontra respaldo nos elementos probatórios existentes, principalmente quando é consabido que as garantias fornecidas têm por escopo a diminuição do risco do crédito, pois a existência de garantia não é sinônimo de recebimento do crédito, o que, aliás, parece ter se verificado na espécie, de modo que é plausível o fato de a concessão do crédito ser baseada nos balanços patrimoniais que comprovavam a capacidade financeira e de pagamento da Sigma, tal como afirmado pela aludida testemunha.

Por outro lado, a alegação de que a
Nufarm
, atual Sumitomo, sabia da situação econômica da Sigma, pois tinha funcionários que trabalhavam nas dependências desta, com acesso irrestrito a documentos relativos aos negócios, também não ficou devidamente comprovada nos autos. Aliás, o que foi possível constatar foi que, de fato, a
Nufarm
mantinha representantes de vendas e técnicos, os quais atuavam junto à Sigma, porém, não tinham envolvimento com a parte financeira ou contábil dela, de modo que a afirmação de que a
Nufarm
tinha ciência da situação econômica da Sigma não encontra ressonância nos autos.

Vale destacar que, conquanto a testemunha Dulcinéia
Leornadelli
tenha afirmado em seu depoimento em solo judicial que os representantes da
Nufarm
atuavam dentro da empresa, inclusive utilizando salas nela existentes, e que tinham acesso a faturamento, controle de estoque, lista de clientes, relatórios financeiros e conheciam profundamente a realidade financeira da empresa, o certo é que a referida testemunha esclareceu que atuava na área financeira da empresa e não tinha nenhum contato com a contabilidade, que era terceirizada, afirmando, ainda, que não participou de reuniões sobre política de crédito e de como o crédito era constituído, de maneira que possivelmente nem mesmo ela, que era funcionária da Sigma, tinha conhecimento da real situação financeira e patrimonial de sua empregadora à época, já que a contabilidade não era uma de suas atribuições, o que demonstra que, de igual modo, os representantes da
Nufarm
provavelmente também não o tinham.

Nada obstante, calha registrar apenas para que não se alegue futura omissão, que é no mínimo curioso que a
Nufarm
, que já mantinha relações comerciais com a Sigma há anos, e exigia a remessa de balanços patrimoniais para cadastro e análise da capacidade financeira da Sigma, não tivesse os balanços patrimoniais relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013 para confrontar com os balanços que lhe foram apresentados em 2014, já que esses documentos eram exigidos anualmente, o que pode evidenciar que, de fato, tais documentos não eram solicitados com frequência.

De igual maneira, também chama a atenção o fato de a
Nufarm
, durante praticamente todo o período do relacionamento mantido com a Sigma, ter concedido linhas de crédito que, a priori, não superavam os três milhões de reais, conforme é possível vislumbrar do requerimento de instauração de inquérito policial colacionado no id. 45545346 (fls. 04/09), vindo a conceder um crédito de mais de trinta milhões em 2014, sem apurar a idoneidade dos balanços patrimoniais que lhe haviam sido encaminhados pela Sigma, sob o argumento de que, em razão da boa-fé até então demonstrada durante os anos de relacionamento comercial entre a
Nufarm
e a Sigma, que já havia sido comtemplada com crédito anteriormente, o qual foi quitado, não foi verificada a idoneidade dos balanços patrimoniais apresentados em órgãos públicos, conforme informado pela testemunha Claes Erik
Christo

Wadner
, o que pode indicar que, de fato, apesar da exigência de documentação cadastral, a
Nufarm
faturava produtos à Sigma, desde que houvesse garantias suficientes para garantir o faturamento.

Mutatis mutandis, o fato é que a boa-fé se presume e, segundo o declarado pela mencionada testemunha, não havia até então motivos para desconfiar que a Sigma não estava solvente. Ademais, ainda que restasse evidenciada, a torpeza bilateral não afasta a configuração do crime de estelionato, pois não há compensação de culpas no Direito Penal pátrio, além de o art. 171 do Código Penal não elencar como elementar da norma incriminadora a boa-fé da vítima.

Feita essa ressalva, é mister salientar que também não foi satisfatoriamente demonstrada no caso em testilha a alegação sustentada sobremodo pela defesa de José
Moreli
de que a recuperação judicial foi ajuizada por circunstâncias externas ocorridas em 2014, que teriam levado ao inadimplemento parcial das obrigações contraídas pela Sigma, à míngua de prova robusta a atestar tal ocorrência, de modo que tal argumento não deixou o campo das alegações.

Por fim, também não merece respaldo a alegação suscitada pela defesa de José
Moreli
acerca da ocorrência, na espécie, do alegado estelionato judicial. Isso, porque pelo que se dessume dos autos, conforme anotado na decisão id. 134642730, ‘[...] embora o implicado afirme que o cerne da questão de fundo desta ação penal estaria relacionada à utilização de pedido de recuperação judicial como ardil, na verdade, o que se colhe da denúncia (id. 45549998, fls. 02/05) é que a fraude estaria assentada no fato de os réus terem utilizado balanços patrimoniais que não refletiam a realidade da empresa SIGMA, para que viessem a obter junto a empresa
Nufram
um crédito de trinta milhões de reais, sendo que a real situação da empresa foi descoberta quando da recuperação judicial requestada, em que os balanços apresentados ao Juízo
recuperacional
demonstravam realidade financeira diversa da indicada quando da obtenção do crédito junto à
Nufram
’ (sic).

Ora, não há dúvida de que em consonância com a fundamentação precedente, o que se verifica é que, na verdade, a recuperação judicial apenas demonstrou a real situação financeira e patrimonial da sociedade empresária Sigma Agropecuária Ltda., comprovando que, pelo menos desde o ano de 2011, ela já não apresentava uma saúde financeira positiva.

Ocorre que, no caso descortinado, a fraude foi cometida mediante artifício consistente na elaboração de balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos exercícios de 2011, 2012 e 2013, que indicavam situação financeira e patrimonial positiva da Sigma, revelando um quadro de solvência, com o intuito de induzir a
Nufarm
em erro, sendo certo que o dolo dos réus já preexistia à apresentação de tais documentos à
Nufarm
, buscando a concessão ilícita de crédito em prejuízo da vítima, sendo possível concluir que a recuperação judicial apenas permitiu à
Nufarm
a descoberta do ‘golpe’.

Assim, não foi o requerimento concursal em Juízo que caracterizou o ardil utilizado pelos implicados, mas a utilização de documentos contábeis fraudados, de modo que a consumação do crime em questão ocorreu antes do ajuizamento do pleito
recuperacional
, o que afasta, portanto, a ocorrência do alegado estelionato judicial na espécie. [...]

Por derradeiro, há de se destacar que os denunciados José
Moreli
e Júnior Teixeira tinham inteira capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos e de determinar-se de acordo com esse entendimento, razão pela qual, ausentes causas que excluam os crimes ou os isentem de pena, e comprovada a tipicidade formal e material do delito, a condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR os acusados JOSÉ MORELI e JÚNIOR TEIXEIRA, devidamente qualificados nos autos, nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal. [...]

Nesse esteio, relativamente ao crime de estelionato praticado pelo acusado José
Moreli
,

verifico que [...] As consequências do crime foram graves, haja vista que o prejuízo suportado pela vítima inicialmente foi vultoso, atingindo o montante de R$ 32.973.428,41 (trinta e dois milhões novecentos e setenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), e não foi recuperado integralmente, consoante ressai da documentação constante dos autos, justificando a valoração negativa desta vetorial [...].

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base pouco acima do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem avaliadas, permanecendo a pena intermediária fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas, resultando numa PENA FINAL para o acusado José
Moreli
de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixado o valor do dia multa, levando em conta o volume da transação levada a efeito com a fraude, bem como a indubitável capacidade financeira do acusado, em 5 (cinco) salários-mínimos, a qual torno definitiva neste patamar.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena, embora inferior a quatro anos, é superior a um ano, considerando, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) penas restritivas de direitos, em consonância com o disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal, as quais serão definidas pelo Juízo das Execuções Penais, além da pena de multa aplicada cumulativamente ao crime. [...]

De outro giro, no que tange ao crime de estelionato praticado pelo acusado Júnior Teixeira, verifico que [...] As consequências do crime foram graves, haja vista que o prejuízo suportado pela vítima inicialmente foi vultoso, atingindo o montante de R$ 32.973.428,41 (trinta e dois milhões novecentos e setenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), e não foi recuperado integralmente, consoante ressai da documentação constante dos autos, justificando a valoração negativa desta vetorial, eis que extrapolado o prejuízo patrimonial próprio do tipo [...].

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base pouco acima do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem avaliadas, permanecendo a pena intermediária fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas, resultando numa PENA FINAL para o acusado Júnior Teixeira de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixado o valor do dia multa, levando em conta o volume da transação levada a efeito com a fraude, bem como a indubitável capacidade financeira do acusado, em 5 (cinco)
salários-mínimos
, a qual torno definitiva neste patamar.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena, embora inferior a quatro anos, é superior a um ano, considerando, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) penas restritivas de direitos, em consonância com o disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal, as quais serão definidas pelo Juízo das Execuções Penais, além da pena de multa aplicada cumulativamente ao crime. [...]

No que tange à indenização mínima a ser arbitrada em favor da vítima, em que pese o pedido expresso formulado pela assistente de acusação, nos termos do art. 387, IV do CPP, deixo de fixá-la haja vista que não há parâmetro seguro para que este Juízo fixe, por mera estimativa, um valor mínimo a título de prejuízo, notadamente quando parte da quantia suportada a título de prejuízo foi recebida pela vítima não só na recuperação judicial, como também pelo recebimento de parte do crédito por cumprimento parcial das garantias ofertadas, de modo que se afigura temerário o arbitramento sem que se possa verificar a real situação do prejuízo minimizado a título de ressarcimento dos créditos recebidos no Juízo concursal, calhando asseverar que a vítima poderá buscar reparação pelos eventuais prejuízos suportados no Juízo cível, se assim o desejar, não podendo a possibilidade de fixação de indenização à vítima prevista no dispositivo acima, ser desvirtuada a ponto de se buscar no juízo penal o recebimento de crédito cuja apuração demanda ampla apuração de liquidez, não permitida, s.m.j., no processo penal [...].”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 233874170)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelos balanços patrimoniais e demonstrações de resultados de exercício dos anos 2011, 2012 e 2013 encaminhados pela Sigma à
Nufarm
(ID 233873192/ID 233873193 - seq. 53 - fls. 33/43 - seq. 54 - fls. 1), cópias de balanços patrimoniais e demonstrações de resultado de exercício do mesmo período apresentados em recuperação judicial (ID 233873193 - seq. 54 -fls. 2/13), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Luciano Torres Daher, engenheiro agrônomo (ID 233873193 - fls. 23/24),
Renia
Maria Bezerra Reis, analista jurídica sênior da NUFARM (ID 43906133 - fls. 578/579), Virgílio Firmeza Costa, gerente de crédito e de cobrança da NUFARM (ID 43906133 - fls. 582), Jakson Jose
Henkes
, funcionário da empresa
Control
Union Warrants LTDA, prestadora de serviços da NUFARM (ID 43906133 – fls. 586), JOSÉ MORELI, apelante/apelado (ID 233873196/ID 233873197 - seq. 58 - fls. 28/29), Fernando Maurício Villa, sócio proprietário da empresa SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA. (ID 233873206 - seq. 67 - fls. 29/30), JÚNIOR TEIXEIRA, apelante/apelado (D 233873206 - seq. 67 - fls. 38/39), Alana Lima Terres, representante técnica de vendas da empresa NUFARM (ID 43906401 – fls. 979/980), Rogerio Júnior da Silva, analista de crédito da empresa NUFARM (ID 43906401 – fls. 983/984), e Adriano Aires Melo, advogado da NUFARM (ID 43906403 – fls. 1028).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Juliana Baggio Inácio, testemunha(Relatório de Mídias - ID 233873445/ID 233873510), Silvio
Simonaggio
, testemunha (Relatório de Mídias - ID 233873445/ID 233873510), Alex Sandro de Sales, testemunha (Relatório de Mídias - ID 233873445/ID 233873510), Claes Erik
Christo

Wadner
, coordenador de credito da
Nufarm
(Relatório de Mídias - ID 233873445/ID 233873510), Dulcinéia
Leonardelli
, testemunha (Relatório de Mídias – ID 233873445/ID 233873510), JOSÉ MORELI, apelante/apelado (Relatório de Mídias - ID 233873445/ID 233873510), JÚNIOR TEIXEIRA, apelante/apelado (Relatório de Mídias - ID 233873445/ID 233873510).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- Luciano Torres Daher [engenheiro agrônomo] declarou, na fase policial, que
“a pessoa jurídica NUFARM é uma empresa do setor agrícola que trabalha com produção e comércio de defensivos às empresas que atuam na área; desde o ano de 2008 possui a empresa SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA como cliente; no período mencionado a empresa SIGMA, por intermédio de seus sócios José Morelli, Fernando Villa,
Eri
Reginato vindicou a concessão de crédito para obtenção de Sumos agrícolas diversos, tendo quitado com sua obrigação contratual de forma escorreita, adquirindo, assim, a confiança da Requerente, que novamente passou a beneficiar a Requerida com créditos para compra de produtos, ora requerendo a apresentação de garantias reais, ora pautando-se apenas na confiança, já que a SIGMA vinha quitando de forma regular, como já mencionado; durante todos estes anos, a empresa NUFARM vinha requisitando a apresentação do balanço financeiro da empresa SIGMA,
justamente para se precaver quanto a eventual crise financeira desta, ocasião em que sempre recebeu documentação com balanço patrimonial positivo; em relação ao ano de 2012, a empresa SIGMA, no dia 31/12/2012, encaminhou, via

email
, documentação informando que aquela apresentava patrimônio líquido de R$ 24.598.393,03, mostrando-se como uma empresa sólida no mercado; no ano de 2014,
foi solicitada a concessão de novos créditos rotativos em valores vultosos; como a empresa aparentemente estava regular e cumprindo suas obrigações contratuais, novamente foram concedidos os créditos, exigindo-se a concessão de 03 (três) cédulas de produto rural, sendo 02 (duas) relativas
a safra de soja, e outra relativa a rebanho bovino, consoante se verifica da documentação que segue encartada; nas datas avençadas para quitação d
o contrato, não houve o pagamento do montante devido, tendo a empresa NUFARM se preparado para executar as garantias apresentadas; para a surpresa da NUFARM, a empresa SIGMA além de não quitar com as obrigaçõe
s contratuais, ainda dilapidou as garantias apresentadas, revendendo os produtos a outrem; pelo que se apurou o sócio José Morelli promoveu a coleta da safra de soja e não repassou à empresa credora, mesmo diante de ordem judicial exarada, tendo a desviado para seu patrimônio particular, como se depreend
e por intermédio das notas fiscais emitidas em nome da Fazenda Nossa Senhora de Nazaré, donde se evola que aquele colheu o produto agrícola e, mediante fraude, revendeu a outrem, não observando, assim, a garantia avençada e a ordem judicial exarada; quanto ao gado, igualmente, concedido em garantia inform
a que nunca foi quitada e que nem tem certeza se o bem apresentado era existente, porque um trabalhador da
fazenda

informou que o gado constante na

área mencionada não era pertencente ao sócio
Moreli
, tampouco à empresa SIGMA,
estando arrendado a pessoa não identificada; se compromete a apresentar
uma ata notarial ou certidão do oficial de justiça a respeito da possível fraud
e mencionada; o sócio José Morelli, de má fé, induziu a empresa NUFARM a erro
, fazendo-a acreditar na saúde empresarial da pessoa jurídica SIGMA, quando n
a realidade já tinha ciência que o quadro era diferente tanto que após quinze dia
s a concessão do último crédito a empresa requereu judicialmente a decretação d
e recuperação judicial, demonstrando que há longa data já apresentava

dificuldades financeiras que prejudicariam o pagamento das obrigações entabuladas;
apenas a título exemplificativo, que o balanço do ano de 2012 apresentado ao juízo da recuperação judicial já demonstra que desde aquela época a empresa SIGMA vinha apresentando prejuízo acumulado, tendo só naquele ano contabilizado prejuízo de R$ 15.144.667,99 (quinze milhões, cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), valor que não fora apresentado à NUFARM, tendo havido simulação da situação financeira da empresa para fraudar credores. Em relação aos anos de 2011 e 2013 também há diferença entre os balanços apresentados à empresa NUFARM e ao juízo de recuperação judicial; não é demasiado apontar a diferença observada na assinatura do contador Junior Teixeira, CRC MT 007382007, aposta nos dois balanços patrimoniais relativos ao dia 31/12/2012, donde se infere que pode ter havido falsificação de documento justamente para iludir a empresa NUFARM, a incidindo a erro para assim, obter novas concessões de crédito impassíveis de quitação, dada a condição da empresa SIGMA; como testemunhas dos fatos, pode indicar a advogada Renia Maria Bezerra Reis e Alana Lima Terres”
(ID 233873193 – fls. 23/24);

- Fernando Maurício Villa [sócio proprietário da empresa SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA.] relatou, na fase investigativa, que
“eram em três sócios, o interrogando, JOSÉ MORELLI e ERI REGITANO, este último atualmente não está mais na empresa; a empresa passou por dificuldade financeira e em dezembro de 2014 entrou com pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL o qual foi homologado pelo r. Juízo da Comarca de Cuiabá, mais precisamente na 1a Vara Cível, autos
n.°
58675- 59.2014.811.0041, em agosto de 2016; na lista dos credores apresentado por ocasião da petição inicial foi apresentada a multinacional NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A como uma das credoras; após a homologação judicial houve um período legal de cento e oitenta dias de blindagem contra quaisquer cobranças e execuções judiciais; durante esse período representantes da NUFARM procuraram Delegacia de Cuiabá e comunicaram possível existência de crime de estelionato por parte dos representantes da SIGMA AGROPECUÁRIA; após o lapso temporal mencionado acima houve assembleias entre a empresa SIGMA e credores ficando definido a forma de pagamento das dívidas para cada um deles, inclusive com a NUFARM que tinha representante presente em todas as assembleias, e foi um dos que aceitaram e aprovaram a proposta (plano de recuperação judicia) oferecida pela SIGMA AGROPECUÁRIA, por isso causou ao interrogando estranheza a abertura do presente inquérito policial; a empresa SIGMA começou a pagar as parcelas do acordo firmado em assembleia, sendo dez anos de pagamento com duas parcelas ao ano, e que a primeira foi paga em abril
p.p
.; em agosto de 2018 a SIGMA sai do processo de recuperação judicial, conforme disposição legal, por estar cumprindo o plano de recuperação judicial; seu sócio JOSÉ MORELLI já foi ouvido em Delegacia de Cuiabá/MT onde foi apresentada toda documentação necessária que comprova as informações prestadas neste interrogatório; pelo que sabe a diferença se trata de, em um balanço conter os valores patrimoniais utilizados na declaração fiscal, ou seja, que não trazem o valor atualizado de mercado, e no outro apenas com o valor real dos patrimônios, cuja prática é bastante comum em negociações dessa natureza, inclusive com bancos; sua atuação na empresa é mais na área comercial, sendo que as partes burocráticas e administrativas ficam a cargo do outro sócio, JOSÉ MORELI, o qual sabe precisar maiores detalhes”
(ID 233873206 - seq. 67 - fls. 29/30);

-
R
ê
nia
Maria Bezerra Reis [analista jurídica da NUFARM] relatou, perante a autoridade policial, que
“trabalhava na empresa à época das fraudes envolvendo a SIGMA e seu representante legal JOSÉ MORELI; o Departamento de Cobrança da empresa relatou ao Departamento Jurídico que, no ano de 2014, a SIGMA, até então, parceira comercial da NUFARM, solicitou a renovação e concessão de créditos rotativos em valores vultosos à NUFARM; para tanto, foi exigido pela NUFARM como garantia, além de outras já solicitadas, como hipotecas, a concessão de 3 (três) cédulas de produto rural, sendo 2 (duas) relativas à safra de soja, e a outra relativa à rebanho bovino, porém, nas datas avençadas, não houve cumprimento da SIGMA, nem mesmo a disposição dos bens conferidos em garantia, como soja e gado; para surpresa da NUFARM, a SIGMA não quitou com as obrigações contratuais e, ainda, dilapidou as garantias apresentadas, revendendo a soja e não disponibilizou o gado dados em garantia; para a renovação e concessão do novo crédito junto à NUFARM, a SIGMA presentou documentação que atestava saúde financeira quando, na verdade, a empresa passava por dificuldades econômicas graves, tanto é verdade que a SIGMA requereu recuperação judicial, apresentando balanços financeiros distintos dos documentos apresentados à NUFARM para a concessão de crédito, cumprindo à empresa, pelo departamento jurídico, adotar as medidas cabíveis, como apurar status das garantias e constatar a dilapidação, elaborar atas e boletins de ocorrência, e, após verificada as fraudes, habilitar créditos em recuperação judicial sob pena de não ser ressarcida pelos prejuízos, ajuizar ações e o presente inquérito policial; tomando ciência da ação de recuperação judicial, foi responsável pelo ajuizamento de ações cautelares para tentar minimizar os prejuízos sofridos pela empresa, tendo comparecido às fazendas para arrestar os grãos de soja na companhia de oficiais de justiça e da polícia militar”
(ID 43906133 – fls. 578/579);

- Virgílio Firmeza Costa [gerente de crédito e de cobrança da NUFARM] afirmou, na fase investigativa, que
“exercia a atividade de distribuidora de produtos; de fato, a SIGMA era parceira comercial da NUFARM e quitava regularmente as suas obrigações contratuais, porém, como praxe, sempre foi necessário a exigência de garantias, como hipotecas ou cédulas de produto rural. Que em relação às hipotecas, foram outorgadas em imóveis avaliados no valor de RS3.853.084,00, sendo que discutiu-se o aumento das garantias, mas que não chegou a ser formalizado, conforme já demonstrado em relatório constante dos autos assinado pelo declarante; a SIGMA não quitou com as obrigações contratuais e, ainda, revendeu a soja e não disponibilizou o gado dados em garantia; para concessão do novo crédito junto à NUFARM, a SIGMA apresentou documentação que atestava saúde financeira quando, na verdade, a empresa passava por dificuldades econômicas graves, tanto é verdade que, dias após a concessão do crédito, a SIGMA requereu recuperação judicial apresentando documentos contábeis distintos dos documentos apresentados à NUFARM para a concessão de crédito; o prejuízo da NUFARM com tais fatos atingiu o valor de R$33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais)”
(ID 43906133 – fls. 582);

- Jakson Jos
é

Henkes
[funcionário da empresa
Control
Union Warrants LTDA, prestadora de serviços da NUFARM] informou, na fase policial, que
“na data de 10/02/2015, compareceu à Fazenda Santa Maria, localizada na zona rural de Itaúba/MT, na companhia da funcionária da NUFARM, Sra.
Allana
Lima Terres, para verificação de um rebanho dado em garantia de Cédula de Produto Rural, sendo que, na oportunidade, os funcionários da fazenda proibiram a entrada e monitoramento no local, sendo que não foi possível fazer a contagem do gado; se recorda de que, cerca de duas semanas antes dessa visita, compareceu à mesma Fazenda Santa Maria para realizar o monitoramento, tendo sido proibida a sua entrada, porém, pôde observar a existência de gado no local; por solicitação da NUFARM, foi elaborado relatório de vistoria esclarecendo tal fato; tem conhecimento que, nesta área de atuação, é mandatório para validade de cédulas de produto rural que seja liberado acesso para vistoria por parte do credor; não foi autorizado a realizar o monitoramento em duas ocasiões, que, num primeiro momento, havia gado na Fazenda, bem como tem conhecimento de que a
Control
Union não obteve sucesso em outras fazendas envolvendo a NUFARM como credora, pela movimentação indevida de soja dos armazéns e não deposito no local avençado”
(ID 43906133 – fls. 586);

- Alana Lima Terres [representante de vendas da empresa

NUFARM] asseverou, na Delegacia de Polícia, que
“empresa SIGMA e seus sócios José Morelli, Fernando Villa e
Eri
Reginaldo, na qualidade de clientes da NUFARM, no período de 2008 a 2014, obtiveram créditos para a obtenção de insumos agrícolas diversos.
Em contrapartida, a SIGMA e seus sócios deveriam demonstrar a condição contábil e financeira da empresa, para que justamente pudessem obter os referidos créditos. Essa demonstração era feita com a apresentação dos balanços patrimoniais que eram analisados pela NUFARM, em especial pelos Srs. Rogério Júnior da Silva e Virgílio Firmeza Costa. Que no ano de 2014, teve conhecimento de que a SIGMA havia apresentado documentos

que demonstraram uma condição contábil e financeira regular e requereu a concessão de novos créditos em produtos, sendo que a NUFARM, como praxe, exigiu garantias consistentes em hipotecas e Cédulas de Produto Rural - CPR
.
Esclarece que as hipotecas foram
concedidas
pela SIGMA sobre duas fazendas de sua propriedade e as
CPRs
foram concedidas pela SIGMA para fins de penhor agrícola de lavouras de soja e pecuário sobre cabeças

de gado, em referência às seguintes propriedades: i) Fazenda Suprema em Rába/MT arrendada para a SIGMA para plantação de soja, ii) Fazenda Nossa Senhora de Nazaré em Marcelândia/MT arrendada para os sócios da SIGMA Srs. José Morelli e Gilson Pinesso, e III) Fazenda Santa Maria arrendadas para a SIGMA para pecuária; a segundo a depoente nas CPRs é disposto o direito da NUFARM fiscalizar a qualquer momento as safras de soja e as cabeças de gado. Ocorreu que apesar da apresentação de documentos contábeis e financeiros para a obtenção de créditos e a respectiva entrega de produtos pela NUFARM, a SIGMA requereu recuperação judicial. Por tal razão, a NUFARM ajuizou medidas judiciais para fazer valer suas garantias, em especial para fiscalizar o cumprimento das CPRs; nessas ações judiciais, inclusive houve determinação judicial obrigando a SIGMA a permitir o acesso da NUFARM às fazendas em questão para fiscalizar as safras de soja e as cabeças de gado, conforme previsto nas CPRs. A declarante foi destacada pela NUFARM para realizar a fiscalização às propriedades arrendadas pela SIGMA para agricultura e pecuária; que no dia 05/02/2015 esteve na Fazenda Nossa Senhora do Nazaré em Marcelândia/MT, acompanhada de Tabelião do Tabelionato de Marcelândia/MT e terceiros prestadores de serviços, para fiscalizar a lavoura de soja, mas foram proibidos de entrar na propriedade, sendo lavrado Boletim de Ocorrência e Escritura Pública de Ata Notarial para demonstrar eventual crime de desobediência da SIGMA por intermédio de seus sócios, que orientaram funcionários da Fazenda para impedir a fiscalização, bem como a própria defraudação de penhor; no dia 10/02/2015 esteve na Fazenda Santa Maria e na Fazenda Suprema, ambas em Itaúba/MT, acompanhada de Notário da Comarca de Itaúba/MT e terceiros prestadores de serviços para fiscalizar as cabeças de gado e lavoura de soja, respectivamente, mas foram novamente proibidos de entrar nas propriedades, sendo lavrado Boletim de Ocorrência e Escritura Pública de Ata Notarial para demonstrar novamente a ocorrência de eventual desobediência da SIGMA por intermédio de seus sócios, que orientaram funcionários da Fazenda para impedir a fiscalização, e também a defraudação de penhor; em relação à Fazenda Santa Maria, arrendada para criação de gado, não foram identificadas cabeças de bois, sendo que relatórios elaborados pela empresa terceirizada CONTROL UNION; tomou conhecimento de que os documentos contábeis e financeiros apresentados pela SIGMA à NUFARM divergiam dos anteriormente apresentados á NUFARM pela empresa Sigma”
(ID 43906401 – fls. 979/980);

- Rog
é
rio J
ú
nior da Silva [analista de crédito da NUFARM] assegurou, perante o Delegado de Polícia, que a
“empresa atua no setor agrícola, na produção e comércio de defensivos às empresas que atuam na referida área; a empresa SIGMA e seus sócios José Morelli, Fernando Villa e
Eri

Reginatto
, na qualidade de clientes da NUFARM, no período de 2008 a 2014, obtiveram créditos para a obtenção de insumos agrícolas diversos; a SIGMA e seus sócios deveriam demonstrar a condição contábil e financeira da empresa para que justamente pudessem obter os referidos créditos; o trâmite consistia na apresentação pela SIGMA dos ‘balanços patrimoniais’ e ‘demonstração do resultado no exercício’, que eram posteriormente analisados pela NUFARM, em especial pelo declarante e pelo gerente de crédito e cobrança Virgílio Firmeza Costa; nos anos de 2012, 2013 e 2014 recebeu os ‘balanços patrimoniais’ e ‘demonstração do resultado no exercício’ em referência aos anos de 2011, 2012 e 2013, respectivamente, da SIGMA em seu e-mail profissional
rogerio.silva@br.nufarm.com
;
referidos balanços foram recebidos nos dias 29/05/2012, 07/05/2013, 15/04/2014, tendo sido originários do e-mail elisangelaPsigmaagro.com.br; os balanços apresentavam a assinatura do sócio da SIGMA, JOSÉ MORELI, e do contador JÚNIOR TEIXEIRA (CRC MT 007382oo7); a comprovação do recebimento pode ser verificada pela Ata Notarial elaborada pelo 1° Serviço Notarial e Registrai de Cuiabá/MT, já apresentado na investigação; em razão do conteúdo dos documentos contábeis e financeiros, foram concedidos novos créditos em produtos pela NUFARM à SIGMA; nos documentos apresentados, a SIGMA apresentou-se com uma saúde contábil e financeira regular, apta a obter novos créditos; a NUFARM também requereu garantias, como hipotecas e Cédulas de Produto Rural -
CPRs
, sendo assim emitida diversas duplicatas para a entrega dos produtos; conforme a safra fosse sendo colhida, a SIGMA arcava com o pagamento das referidas duplicatas; em dezembro de 2014 tomou-se conhecimento de que a SIGMA havia requerido recuperação judicial, o que causou estranheza à NUFARM e ao declarante; após a SIGMA ter verificado o processo de recuperação judicial, verificou-se que foram apresentados ‘balanços patrimoniais’ e ‘demonstrações do resultado do exercício’ em referência aos anos 2011, 2012 e 2013, com informações diversas daquelas apresentadas nos documentos entregues à NUFARM por intermédio dos e-mails enviados ao declarante; apresenta-se uma tabela elaborada pelo declarante com a diferença das informações constantes nos documentos entregues à NUFARM e no âmbito da recuperação judicial; também apresenta uma tabela com todas as duplicatas emitidas e que ainda encontra-se em aberto, sem o pagamento por parte da SIGMA; caso os documentos que foram apresentados no âmbito da recuperação judicial, pela Sigma, fossem apresentados para sua análise, ou da NUFARM, não haveria aprovação na concessão do crédito, por
tal
motivo a prática da empresa Sigma prejudicou sobremaneira a empresa”
(ID 43906401 - fls. 983/984);

- Adriano Aires Melo [advogado] narrou, na fase policial, ser
“advogado e encontra-se nesta ocasião representando a Empresa NUFARM Indústria Química e Farmacêutica S/A, situada no Bairro Distrito Industrial; encontra-se de posse de uma Procuração representando a Empresa; está ciente que existe um Inquérito Policial em andamento no Estado de Mato Grosso, onde a Empresa NUFARM é vítima, e tem como suspeito(a) Empresa SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA; QUE, o procedimento em questão diz respeito ao crime de Estelionato, tendo em vista a Empresa SIGMA haver forjado alguns documentos que atentavam solidez financeira, quando, na realidade, não possuía tal condição, inclusive, culminando com a não liquidação da dívida; o Representante Legal da Empresa NUFARM já teria prestado declaração”
(ID 43906403 - fls. 1028);

- Juliana Baggio Inácio [testemunha] afirmou, na fase judicial, ser contadora; participou da elaboração de um parecer técnico, a pedido da NUFARM, em relação aos documentos contábeis apresentados para obtenção

de crédito, emitido
“em 8.3.2017, tratando um pouso das responsabilidades, o papel das demonstrações financeiras na tomada de decisão, a responsabilidade do contador e do administrador em relação a preparação das demonstrações contábeis e fazendo a comparação entre a demonstrações de 2011, 2012 e 2013, que foram apresentadas no processo de recuperação judicial, comparadas com as demonstrações contábeis que a NUFARM nos apresentou como sendo
utilizadas para obtenção do crédito, comparação de balanços e indicadores financeiros, insolvência, capital de giro e possibilidade de obtenção de credito mediante aquelas informações contábeis”; “a análise foi nos solicitada pelos patronos da NUFARM”; “existiam algumas diferenças bem relevantes nas informações, enquanto que as demonstrações contábeis apresentadas para a

NUFARM para obtenção
d
o cre
d
ito mostravam uma situação
d
e solvência, uma empresa lucrativa, com capital
d
e giro, que a empresa pu
d
esse cumprir com
suas

obrigações
d
e curto prazo, ao passo que as
d
emonstrações contábeis junta
d
as na recuperação ju
d
icial, a situação era contraria, a empresa não tinha
luc
rativi
d
a
d
e, a empresa
a empresa não conseguiria ter recursos para pagar sua dívidas”; “eram situações muito díspares”; “fizemos a análise com base na documentação”; “a contabilidade é uma só”; “não tem duas situações financeiras de uma mesma sociedade”; “2014 não foi objeto de nossa análise”; “com base nas demonstrações financeiras apresentadas para a NUFARM, ela tinha uma saúde financeira muito boa, tinha recurso para pagar suas dívidas de curto prazo, tinha lucratividade, erma uma empresa muito lucrativa”; “comparando com a recuperação judicial era uma empresa muito diferente”; “existe uma demonstração financeira oficial”; “a empresa até pode se utilizar de alguns controles gerenciais no seu dia a dia, mas a contabilidade oficial é uma só, não teria versões gerenciais de uma mesma contabilidade, o que a legislação nos traz é balanço, demonstração de resultados de exercício, livro diário, ele existe em uma versão só oficial justamente para que o usuário da informação tenha uma única informação sobre aquela empresa para tomada de decisões”; “balanço patrimonial e demonstração de resultado nos exercício de 2011, 2012 e 2013”; “a finalidade dessa análise é obter da contabilidade as informações se aquela empresa tem capacidade para honrar as suas dívidas”; “essas informações advêm da contabilidade, se é uma empresa solvente ou insolvente”; “o contador pela sua elaboração das demonstrações contábeis e o administrador, porque a demonstração contábil é uma declaração a empresa, declaração do administrador de que a empresa tem aquela posição financeira”; “precisa estará assinado”; “os documentos assinados por JUNIOR TEIXEIRA contador e JOSE MEIRELLI como administrador”; “eram as mesmas assinaturas, as mesmas indicações de assinaturas”; “a decisão de conceder credito pode levar em conta alguns outros fatores, mas na questão contábil de capacidade de pagamento, a demonstração financeira é fonte de informação para concessão de crédito”; “a primeira divergência era na quantidade de ativos e passivos informados em cada balanço patrimonial”; “ativos significam capacidade de pagar, bens que podem se transformar em caixa”; “passivos significam as obrigações”; “o que existia era, no balanço apresentado à NUFARM, menos obrigações do que no balanço apresentado na recuperação judicial”; “na demonstração de resultado, havia uma empresa lucrativa de um lado, apresentado para NUFARM, e uma empresa negativa com base nas informações apresentadas na recuperação judicial”; “a existência de prejuízo demonstra que a empresa não tem capacidade de geração de caixa, que ela não consegue pagar suas obrigações levando a uma situação de insolvência”; “é um caso que pode levar a recuperação judicial pela sua incapacidade de cumprir as suas obrigações”; “nos documentos apresentados à NUFARM era uma empresa lucrativa”; “desconheço a apresentação de garantias nesse contexto”
(Relatório de Mídias - ID 233873445/ID 233873510);

- Alex Sandro de Sales [testemunha] informou, na fase judicial, ser contador e economista;
“fizemos um parecer técnico comparando esses dois conjuntos de balanço, do período de 2011 a 2013, que foram apresentados à NUFARM”; “uma leva desses balanços foram apresentadas no contexto de relações comerciais com a NUFARM e outro na recuperação judicial”; “identificamos que os balanços não convergiam”; “os balanço apresentados na recuperação judicial apresentavam situação de saúde financeira deficitária”; “não pode”; “os demonstrativos financeiros que são apresentados pela empresa eles devem ser únicos, representar todo aquele exercício social, demonstrar toda a realidade econômica e financeira da empresa, naquele determinado exercício, sendo único, assinado pelo contador e o administrador”; “foram os proprietários da empresa que acabam enviando, já que é uma relação comercial”; “dos dois”; “o contador levanta as informações com base no que é apresentado, ele tem a responsabilidade de checar”; “o administrador ele tem que fazer com que as operações diárias elas sejam administradas corretamente, ele também tem essa responsabilidade, até porque os demonstrativos financeiros vão ser utilizados por terceiros para tomar decisões”; “até por ter ido para um processo judicial de recuperação, eu entendo que o que foi juntado na recuperação judicial”; “não foi o escopo nosso verificar qual era o correto, foi fazer essa comparação, uma vez que serviu de base para uma tomada de decisão, fato é que, se fosse apresentado para a NUFARM o da recuperação judicial, ela poderia ter outra leva de informações para tomar a decisão dela”; “o escopo da nossa pericia foi nesse se fosse apresentado o demonstrativo financeiro que foi apresentado na recuperação judicial se a NUFARM iria tomar o mesmo tipo de decisão que ela teria tomado”; “nosso escopo não foi saber exatamente qual dos dois eram verdadeiros, mas comparar as duas peças, que tipo de decisão poderia sair dali”; “fazer essa comparação, essa contabilidade, saber aquilo que foi apresentado para a empresa, que informação ela tinha, e que tipo de decisão ela poderia tomar a partir daquelas informações”; “sendo que foi apresentado um tipo de especifico para empresa, ela tomaria um tipo de decisão, com prejuízo, outros tipos de decisão”; “o escopo não foi determinar qual dos dois estava incorreto”; “nós analisamos se a Sigma tivesse apresentado à NUFARM as mesas informações contábeis que foram juntadas no processo de recuperação judicial, quais seriam os parâmetros de avaliação de credito e se seriam alterados”; “se sim, se essas alterações ocorreriam de forma substancial e se as demonstrações contábeis que foram presentadas no processo de recuperação judicial tivesse sido apresentadas à NUFARM, se seria possível constatar que a Sigma não tinha condições econômicas de financeiras de pagar pelas compraras realizadas”; “para confrontar as informações já que são díspares”; “a grosso modo não havia porque foi um conjunto que foi apresentado à NUFARM ele apresentava resultado positivo enquanto o que foi apresentado na recuperação judicial ele demonstrava prejuízo”; “além disso, os apresentados à NUFARM tinha patrimônio líquido positivo, que mostra que a empresa teria certa capacidade de pagamento de seus passivos, enquanto o que foi juntado na recuperação judicial patrimônio líquido era negativo, que demonstra que a empresa tem saúde financeira ruim e grave dificuldade de pagamento de suas contas”; “não, nosso trabalho foi analisar e fazer as comparações depois da operação, comparando com o que foi recebido e o que foi juntado na operação”; “isso pode ocorrer de um ponto de vista de balanço gerencial, mas toda e qualquer informação que seja utilizada pela empresa, ela tem que ser fidedigna à empresa, o balanço patrimonial deve retratar todas as informações”; “posso ter algumas informações gerenciais prévia à apresentação do balanço, que eu posso fazer enquanto eu estou fazendo a apuração do balanço, mas elas tem que corresponder ao que está no balanço patrimonial de forma que eu tenha uma peça única”; “tanto o balanço patrimonial quando a demonstração de resultado do exercício que tem que ser único, até porque elas asseguram que a demonstração de valores referentes aos bens, direitos e obrigações, tanto de curto quando de longo prazo de cada exercício financeiro”; “como eu estou falando do mesmo tipo de demonstrativo, eles tem que apresentar os mesmo tipos de informação, não, não teria como fazer esse tipo de alteração de forma tão abrupta, até porque para sair de um lucro de R$20.000.000,00 (vinte milhões) para um prejuízo de R$11.000.000,00 (onze milhões) você simplesmente não inverteu o sinal, não foi um queda de vinte para onze, você perdeu os R$20.000.000,00 (vinte milhões) e depois perdeu mais R$11.000.000,00 (onze milhões)”; “isso demonstra que a empresa, ela, quando a gente fala de resultado negativo, que a operações dela, ela está com dificuldades na sua atividade econômica e nas suas operações”; “do ponto de vista de balanço patrimonial, que demonstra os bens, direitos e obrigações, que a empresa, principalmente de patrimônio líquido negativo, que a empresa tem sérias dificuldades de efetuar o pagamento de seus fornecedores e de suas dívidas e de seu passivo”; “o que eu disse foi o seguinte, em um balanço eu tenho R$20.000.000,00 (vinte milhões) de lucro e no outro eu tenho R$11.000.000,00 (onze milhões) de prejuízo, na verdade a variação é você acaba perdendo, o que seria de variação para o período, é só você inverter o número, inverter o sinal, é como se você tivesse perdido R$20.000.000,00 (vinte milhões) e depois perdido mais R$11.000.000,00 (onze milhões)”; “os números postos são aqueles que foram informados”; “estou falando da variação de um número para o outro”; “eu fiz a comparação dos documentos que foram apresentados”
(Relatório de Mídias - ID 233873445/ID 233873510);

- Silvio Simonaggio [testemunha] relatou, na audiência de instrução, ser
“contador, economista e advogado”
;
“no ano de 2014, não tive nenhuma relação ou conhecimento dos fatos”
;
“eu vim a ser consultado
sobre eles, os fatos já consolidados, por volta de 2017, pela NUFARM, que nos consultou a respeito da comparação entre duas demonstrações financeiras, dos mesmos períodos, que teriam situações econômicas a patrimoniais completamente diferentes, nos pedindo uma análise disso e uma análise de como seriam os normativos de contabilidade a respeito de responsabilidade pelo trabalho de elaboração das demonstrações e como se daria, por índices razoáveis de métrica financeiras, como se daria uma potencial avaliação de credito de umas demonstrações e outras”; “o nome do contador que constou das demonstrações financeiras foi o mesmo, tanto para as primeiras quanto para as últimas”; “a responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras é do responsável pela contabilidade”; “as demonstrações financeiras são uma fotografia do quanto está contido na escrituração contábil, elas são fruto do que está registrado na escrituração contábil”; “não existem duas declarações de resultado econômico e situação patrimonial opostas para os mesmos períodos sem que haja necessariamente um refazimento da escrita contábil, que não foi algo noticiado para nós ao longo desse período e nem informado na recuperação judicial”; “não mais, essas demonstrações financeiras muito antigamente, durante a vigência do Código Comercial, elas tinham o diário, o livro diário, onde a escrituração financeira acontece e onde essas movimentações financeiras tinham que estar registradas, era assinado na verdade por juiz de direito”; “o Código Comercial não sei se foi revogado ou caiu em desuso, mas com o novo Código Civil essa obrigatoriedade não existe mais e nem de arquivamento no registro e comercio”; “o que existe para eventualmente apurar a veracidade ou qual delas foi efetivamente reprovida da escrituração contábil da Sigma, poderia ser feito um teste, nem sei se hoje mais é possível por causa do tempo, nas informações declaradas pela Sigma à Receita Federal”; “lá tem o SPED contábil e a própria declaração de demonstração financeira”; “foi para fazer a comparação entre as duas declarações e se tivesse sido apresentadas as últimas, àquelas que foram apresentadas na recuperação judicial, se havia lastro econômico para que fosse dado um crédito daquele montante”; “na verdade não sei, se houve garantias reais, existe outra análise que eu não fiz”; “garantias reais para uma empresa solvente, em tem a vantagem de garantir uma execução futura, porém para uma empresa beirando a insolvência, esta garantia teria que ter uma característica de liquidez”; “nos negócios o que importa não é receber daqui a 12 (doze) anos e sim receber no tempo razoavelmente justo em relação ao vencimento dos títulos, aí as garantias normalmente são garantias de liquidez, como carta de fiança, ou um seguro de garantia de operação”; “a característica da garantia também importa muito para o contexto da concessão do crédito”; “isso e para explicar se havia como conceder um credito daquele montante com base nas declarações últimas, que me parece, foram as que confirmaram a situação econômica da Sigma, haja vista o pedido de recuperação judicial”; “não, sem a contabilidade da empresa não, o que foi possível constatar qual foi, foi por conta da recuperação judicial, que foi a declaração formal da Sigma de que aquelas declarações financeiras eram verdadeiras e que a sua situação econômica financeira, que justificava o pedido de recuperação judicial, decorria daqueles números apresentados”; “na verdade o contador ele não elabora as demonstrações financeiras em abstrato, ou não deveria fazê-lo, ele elabora demonstração financeira a partir do resultado de uma escrituração contábil ,que a rigor deve ter sido presidida por ele próprio, tecnicamente”; “eu não sei qual foi o nível de participação de um e de outro, mas as demonstrações financeiras estão pelo menos com o nome do sócio da empresa e que ele é responsável pelas declarações que emite, isso constou no capítulo 2 do meu parecer eu não estou inovando em meu depoimento, e também pela própria contratação do responsável pela contabilidade”; “muito pouca convergência, eles discrepavam fundamentalmente nos resultados do exercício, ou seja, a performance econômica da Sigma declarada na recuperação judicial, era economicamente muito menor que a performance econômica declarada nos documentos entregues à NUFARM, isso nos 3 (três) anos, e, por consequência, como resultado econômico na demonstração do resultado no exercício era significativamente menor, ou seja, em vez de dar lucro, dava prejuízo, estes efeitos afetavam as contas patrimoniais, as contas do balanço patrimonial de ativo e passivo porque a demonstração de resultado do exercício tem em contrapartida as contas e ativo e passivo e afetação do patrimônio líquido”; “então sim, elas são substancialmente diferentes”; “isso foi analisado no capítulo 5 (cinco), das páginas 13 (treze) a 20 (vinte), tem um detalhamento da comparação entre uma demonstração e outra ano a ano”; “na verdade é assim que se procede habitualmente, os adquirentes pedem uma informação sobre a situação patrimonial da empresa a quem eles oferecerão crédito e recebem documentos que eles solicitarem, entre eles demonstrações financeiras”; “isso não é uma regra contábil, é uma convenção comercial, é natural da mercancia, não uma obrigação contábil”; “do ponto de vista da técnica de situação econômica financeira, elas estão apontadas no capítulo 6 (seis) do parecer técnico, eu não reproduzo porque lá foram colocados inúmeros critérios de índices, que são apurados para se fazer uma fotografia razoável não só do fundamento econômico, mas como da capacidade de gerar renda para pagar o que está sendo adquirido, essa a finalidade daquelas informações, quanto às garantias reais, como eu disse anteriormente, elas podem fazer parte de um pacote da contratação, dependendo do valor em relação à capacidade de pagamento da empresa e elas podem ter maior ou menor grau de liquidez”; “eles são fundamentais, podem não ser os únicos, mas são sempre os primeiros”; “sim, a decisão, diante do grau da divergência entre as duas demonstrações financeiras, algumas decisões seriam completamente diferentes, ou de não conceder o crédito, ou de conceder o crédito com outro tipo de garantia, seriam decisões absolutamente normais para quem tivesse fazendo a análise da situação da Sigma”; “eu não vou afirmar sobre validade jurídica porque eu assinei esse parecer na função de contador”; “do ponto de vista de normalidade dos negócios sim, é muito pouco provável que empresas que mantenham algum relacionamento comercial se lance uma dúvida sobre a honorabilidade dos documentos apresentados”; “o Senhor fez um quadro hipotético muito interessante e eu preciso dividir minha resposta em duas”; “considerando que o quadro, em tese, que o Senhor formulou possa existir, e a Sigma, e eu não vou nominar pessoas, tenha apresentado informações contábeis inverídicas para o Juízo da recuperação judicial para com isso obter um alargamento ou uma falta de pagamento ou uma situação favorecida, incluindo o crédito que ela recebeu da NUFARM, em algum dos lugares essa falta de verdade com a situação financeira aconteceu e não se poderia saber em qual, porém a recuperação judicial passa pelo escrutínio dos credores e parece muito pouco provável que a inveracidade das informações contábeis apresentadas na recuperação judicial persistisse hígida por tanto tempo, sem que tivesse sido apontada essa inverdade”; “então, para não deixar de responder ao Senhor, a resposta, em tese, é que sim, não se poderia dizer qual foi, mas para responder, aquilo que a gente tem na prática, parece que isso não correu no nosso caso”; “os parâmetros postos são dois”; “a NUFARM não constatou a insolvência quando da recuperação judicial, ela constatou a diferença entre as demonstrações financeiras pelas quais ela concedeu o credito e aquelas que embasaram o processo de recuperação judicial, insolvente a Sigma já estava antes”; “o segundo ponto é, se nos arbitrarmos uma situação não comprovada de que teria havido uma fraude processual na recuperação judicial, eu como perito, não me valer da hipótese de tenha havido uma fraude perante o Juízo, eu tenho que me valer da lógica”; “eu não sei se esta a resposta que se deve esperar da perícia contábil porque a relação causal que me foi perguntada é um pouco diferente de qual dos dois é verídico”; “foi a seguinte, se nós da NUFARM tivéssemos recebido as demonstrações financeiras que a sigma juntou na recuperação judicial, na qual ela requereu que o nosso credito não fosse pago da forma correta, nós teríamos dado este crédito, e a resposta é não”; “para mim a Sigma não falou com o respeito com o Juízo, ela falou a verdade”; “as duas demonstrações são da Sigma, eu não poderia nunca supor a hipótese da Sigma faltar com a verdade em Juízo”; “junto com as demonstrações financeiras entregues para NUFARM, a Sigma não mandou a sua contabilidade, a Sigma mandou as demonstrações financeiras e o exame pericial que foi feito a pedido da NUFARM, foi a comparação de demonstrações financeiras entregues pela Sigma, uma para NUFARM para efeito de credito e uma para o Juízo para os efeitos da recuperação judicial e a pergunta foi uma só, não tem outra resposta da perícia no processo penal”; “se as declarações apresentadas apara o exame de credito fossem as que a sigma apresentou no processo de recuperação judicial, ensejaria uma análise de crédito suficiente para o financiamento que foi feito e a resposta foi não, as condições econômicas da Sigma não justificariam a concessão do crédito, elas teriam o resultado em índices completamente diferentes”; “se seu cliente não sabe, como eu posso saber, se ele produziu a escrita contábil, se ele fez a entrega da escrita contábil, se o cliente do Dr. André instruiu a recuperação judicial não sabem, eu não posso saber”; “porque eu não tinha acesso a contabilidade da Sigma, eu tinha acesso aos dois lotes demonstrações financeiras diferentes”; “os dois documentos foram apresentados como demonstrações financeiras, um para um efeito outro para outro e eles são diametralmente opostos”; “ou a verdadeira era uma ou a outra”; “a Receita Federal não supre o Direito Civil, a Receita Federal é um órgão de controle em que se recebe informações para fins de controle exação de imposto de renda, contribuição social e outros tributos federais”; “a obrigatoriedade da escrituração contábil série e correta e que só pode ter uma versão de números para uma Ltda. está no Código Civil vigente”
(Relatório de Mídias - ID 233873445/ID 233873510);

- Claes Erik Christo Wadner [coordenador de crédito da NUFARM] declarou, perante o Juízo singular, que a
“Sigma era cliente desde 2008, com boa reputação, nós fazíamos a concessão de crédito com base nos documentos solicitados e apresentados a nós”
;
“nós concedemos o credito em 2012 e fomos surpreendidos um tempo depois com a solicitação de recuperação judicial”; “nós seguimos com todo o processo até agora de execução e recuperação judicial; “o que nos causou surpresa no momento da recuperação judicial foi a apresentação de um balanço diferente, de informações financeiras diferentes daquelas que nos foram apresentadas incialmente, que corroboraram a análise de credito e a concessão do limite de crédito”; “eu analiso, junto com o analista responsável, a capacidade de pagamento do cliente”; “sabemos que a garantia, por si só, não garante o recebimento”; “primeiro fazemos um análise sobre as informações comerciais, financeiras, estatutárias, pedimos também o contrato social, todos documentos necessários para uma boa análise de crédito”; “encima disso, se achamos que o cliente está apto para ter o crédito concedido e, além disso, nos solicitamos alguma garantia, seja hipotecária, seja de penhor, para mitigar de um risco maior, por uma questão de mercado que possa vir surgir”; “a garantia como o próprio nome diz é acessória ao nosso limite de credito que é concedido”; “são determinantes, eles apresentavam um valor robusto, um patrimônio líquido robusto, aliado ao bom histórico que a Sigma possuía com a gente de relacionamento comercial, isso nos dava o conforto para conseguir esse limite de credito”; “dentro da nossa política de credito, os principais pilares são a evolução patrimonial e a capacidade de pagamento”; “desde que eu entrei na empresa há 15 (quinze) anos, na NUFARM 15 (quinze) anos e eu tenho mais 10 (dez) anos de experiência da Bunge Fertilizantes”; “25 (vinte e cinco) anos”; “nos causou muita supressa porque estávamos fundamentado encima dos cadastros, dos balanços, das informações financeiras, comerciais,
do histórico que ele tinha com a gente, nada apontava para uma recuperação judicial
”; “
após declarada a recuperação judicial, com a apresentação de documentos que confrontavam, que eram diversos daqueles que nós tínhamos recebido, no causou uma grande supressa
”; “pelo que foi apresentado, eu digo por mim, eu daria parecer negativo para a qualquer tipo de concessão e iria até contra a política de credito da empresa, haja vista a empresa aí com patrimônio líquido negativo, com resultados negativos, não teria a capacidade de crédito e teria o crédito negado”; “nós temos uma política, eu tenho várias informações que são imprescindíveis para essa concessão, primeiramente na NUFARM, nós tivemos auditorias porque o valor foi muito relevante, muito material, para o resultado da empresa”; “nas auditoras tanto internas quanto externas aferindo toda a concessão, todos os modus operandi para a concessão desse crédito, se todos estavam dentro da conformidade da política de credito da empresa e foram todos validados”; “eu desconheço a diferença dentro do próprio código contábil, balanço gerencial ou contábil, nós pedimos sempre com a assinatura do contador e do proprietário da empresa para aferir a boa-fé daqueles números que estão sendo indicados”; “desde 2008 sempre foram considerados como os balanços da empesa, sempre tem a boa-fé de acreditar que aquilo que está colocado lá é o que de fato vai para Receita federal, para os órgãos”; “eu desconheço a figura de balanço gerencial e balanço contábil”; “
houve um impacto grande
”; “
a Sigma era ao principal distribuidor nosso no segmento de pastagem, tinha muitas pessoas envolvidas
”; “
não saberia estimar um valor
”; “o Jofrei era um representante técnico de vendas”; “não tinha a ver com a parte financeira e sim comercial”; “administração de empresas”; “pelo que a gente estuda e tem no mercado não”; “ele impacta de uma forma direta, uma vez que eu analiso um balanço onde a colocação do patrimônio líquido na casa de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) não daria por si só, tem toda uma construção, dentro de um balanço contábil, das receitas financeiras, receitas de venda, as despesas com pagamento de juros, tem toda uma estrutura que forma esse resultado final”; “isso vale da outra forma, quando a gente foi surpreendido por um balanço posterior, na recuperação judicial, que o prejuízo foi de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) tava todo o aumento das despesas de uma forma bastante expressiva de uma forma totalmente diferente do que foi apresentado para nós, demonstrava um endividamento, diametralmente oposto do que foi apresentado pra nós”; “
com um balanço desse tipo não teria concedido o crédito, haja vista que demonstrava de forma clara e inequívoca que não teria a capacidade de pagamento
”; “
são os principais meios porque atestam a capacidade, a saúde financeira como a empresa é gerida, e toda habilidade e disponibilidade de pagamento”; “as garantias são colaterais para mitigação do risco de crédito”
; “via de regra no mercado não chegam a cobrir 100%”; “iniciamos a execução das garantias”; “não participei de forma ativa”; “nós esperávamos poder mitigar essa perda através das garantias, que foram muito bem confeccionadas e lavradas, de acordo com os regimentos, mas também não logramos êxito”; “identificamos o desvio, da entrega dentro da cédula de produtor rural da garantia de CPR, havia indicação de onde deveriam ser entregue os grãos e os preços, conforme estipulado o preço, quantidade e o local da entrega”; “cédula de produtor rural é um penhor de uma safra futura, de um caso especifico de soja, quando o cliente chega ao final da safra, ele deve colher e entregar o grão na qualidade descrita no documento, na quantidade e no local, onde ele assina concordando com esses termos”; “houve a assembleia de credores, pagamento parciais, não sei neste momento indicar o percentual liquidado”; “era a principal credora da recuperação judicial”; “não tenho esse valor no momento”; “veio de um e-mail da funcionária da Sigma para nós”; “foi feita uma análise de credito com base nesse balanço que foi enviado pra nós”; “não sei se houve um ato notarial”; “esses valores são validados por notas fiscais”; “rege a boa-fé a confiança em nosso cliente, o histórico que tem com a gente”; “crédito é a venda do produto a prazo”; “fazemos um venda para nosso cliente com um pagamento previsto no futuro”; “depende da capacidade de pagamento de cada cliente”; “normalmente não, nesse montante não”; “esse foi faturado”; “nos acetamos o envio dos balanço enviados pela boa-fé”; “era um cliente que estava com bom histórico, adimplente”; “não tenho essa informação”; “aí é uma parte comercial”; “da Sigma pagar para NUFARM não tenho conhecimento”; “nos concedemos o crédito pautados em um número apresentado”; “termos um portfólio que permite do início ao fim da colheita”; “é uma serie de produtos que são entregues”; “toda a cadeia produtiva”; “durante o plantio, época de floreamento da planta e pouco antes da colheita”; “pelo histórico que nos trabalhamos cerca de 80% (oitenta por cento)”; “nossas garantias são de primeiro grau”; “são agrônomos voltados para aplicação do produto e área de vendas”; “quando havia uma necessidade de atualização cadastral no solicitávamos por e-mail e recebíamos por e-mail”; “dentro o balanço tinha a assinatura do contador”; “durante a aminha analise de credito não”; “corrobora as informações que estão lá”
(Relatório de Mídias - ID 233873445/ID 233873510);

- Dulcinéia Leonardelli [funcionária da empresa SIGMA] asseverou, na audiência de instrução, que
“a Sigma comprava os produtos da NUFARM”; “era financiada a safra”; “eram volumes bem altos”; “era financiado um pacote agrícola”; “todos os anos””; “só fornecimento de produtos”; “tudo que vinha da NUFARM para a empresa era produto, nunca dinheiro”; “a parte de garantia eu tratava com o Rogério”; “a tratativa de garantia era com ele”; “no início da safra tudo era definido, a parte comercial definia valores, pacotes, o que nós tínhamos de garantia que cobria”; “o que não cobria de garantia a gente passava às CPR, tanto CPR de produtores que eram cliente nossos, a gente passava por endosso, com registro em cartório, como a gente passava CPR’s da empresa, porque a empresa tinha duas áreas de plantio, na época, Fazenda Santa Maria e Fazenda São Luiz”; “toda colheita, um valor que era preciso cobrir de garantia era destinado para NUFARM”; “o Rogerio me passava, ela falava, para cobrir o pacote que nós fechamos esse ano de safra, nós precisamos tanto de garantia”; “eu corria atrás das garantias”; “era hipoteca e CPR”; “os endossos eram encima das CPR”; “a gente transmitia as garantias dos clientes”; “a NUFARM não aceitava CPR de segundo grau”; “era passado primeiro pela análise do Rogério e pelo jurídico da NUFARM, muitas eles não aceitavam”; “as CPR eram conferidas 1000% pelo jurídico deles também”; “como era um pacote, ele falava pra mim, esse ano nos vamos precisar 120 mil sacas de garantia”; “a gente tinha que dar garantias a mais de repique, no caso de precisar de um produto a mais, já tinha garantia calção de uma compra”; “renovava todos os anos”; “cada safra que nos fazíamos eram garantias novas”; “sem garantia não”; “houve situações de ultrapassar o limite de garantia, a NUFARM bloqueava o faturamento, ai eu tinha que correr atrás de mais garantia para cobrir o novo pedido”; “apesar da parceria que nós tínhamos, tinha esse engessamento de garantias, não se faturava sem garantias”; “no meu caso, era só a questão das garantias, era normal a gente trabalhar com a garantia real”; “não, pra mim nunca solicitaram”; “cada um tinha um setor dentro da empresa”; “várias vezes”; “não que eu lembre”; “era só bloqueado porque não tinha garantia suficiente”; “A Sigma tinha uma parceria com a NUFARM assim, a empresa era quase uma extensão da NUFARM”; “muitos dos vendedores na NUFARM tinham acesso a tudo”; “era muito próximo esse controle que eles tinham, eles tinham controle encima de garantias, de controle de clientes, de tudo”; “eu fazia uma planilha onde eu listava todas as CPR e status de cada uma delas”; “o processo de registro era acompanhado”; “a nossa tratativa comercial não envolvia balanço, nada disso era colocado em pauta para liberar credito para a empresa”; “as nossas garantias do nosso clientes a gente direcionava para comprar”; “o mercado não libera sem garantia”; “garantias, faturamento só era liberado mediante garantia”; “o Virgílio, gerente financeiro, a Elba, o Rogério, o Luciano que era diretor da NUFARM, ele sempre ia na Sigma, tinha reunião com o Moreli, a diretoria da NUFARM se reunia todos os anos, ia lá na empresa visitar, ficavam em reunião lá”; “eles utilizavam o escritório, tinham livre acesso a estoque, solicitavam relatório, financeiro e de estoque”; “bem transparente a relação entre a NUFARM e a SIGMA”; “o MORELI sempre foi muito transparente nas relações comerciais dele”; “o contado do Junior era só com a Sigma”; “o Junior era só nosso contador, a relação era essa”; devolvemos uma quantidade bem grande de mercadorias”; “foi em torno de uns R$ 4.000.000,00 (quatro milhões)”; “nós fizemos o pagamento de uma CPR de gado pra eles”; “fiemos um pagamento de R$3.000.000,00 (três milhões) na época”; “a CPR de gado que nós tínhamos efetuamos o pagamento para eles”; “a princípio a NUFARM não aceitou muito bem essa questão do nosso RJ, mas eles votaram a favor na nossa assembleia e concordaram”; “sim, a Sigma estava cumprindo certinho o plano de recuperação judicial com a NUFARM, todos o apagamentos foram cumpridos corretamente”; “eram os valores que foram negociados na assembleia”; “logo que a Sigma inaugurou em 2004, 2005, nós tivemos um problema em relação a preço de soja, isso foi um baque financeiramente para empresa”; “depois disso a empresa se reestruturou, até 2013, 2014, nós tivemos um problema referente a chuva, muita chuva na região, deu uma quebra na questão da colheita da soja, na época, e muitos agricultores começam a não pagar a empresa, não tinha mais condição de pagar a empresa”; “tivemos uma inadimplência muito alta, vários calotes, e isso financeiramente prejudicou muito a empresa”; “acabou ficando muito difícil e ai acabou entrando em RJ”; “ele é muito bem visto no meio”; “ele tem uma conduta muito séria”; “muito respeitado”; “ele sempre foi muito transparente”; “sou formada em administração”; “me formei em 2007”; “a contabilidade era terceirizada”; “Ortec Contabilidade”; “Junior Teixeira”; “foi em 30.9.2022”; “com justa causa”; “sócio proprietário”; “era Agripec depois mudou para NUFARM”; “o Rogerio era responsável pela parte de garantias”; “não era do meu setor”; “quando eu sai sim”

(Relatório de Mídias - ID 233873445/ID 233873510);

- J
Ú
NIOR TEIXEIRA [apelante/apelado] narrou, perante a autoridade policial, que
“presta serviços de contabilidade desde 2003 para a empresa SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA., com matriz em Cuiabá e filial nesta cidade de Sinop; perguntado se foi o profissional responsável pela elaboração dos ‘balanços patrimoniais’ e ‘demonstrações do resultado de exercício da empresa SIGMA, os quais foram apresentados primeiramente à NUFARM e depois na recuperação judicial, em referência aos anos de 2011, 2012 e 2013,
respondeu: que
foi o responsável pelos ‘balanços patrimoniais’ e ‘demonstrações de resultados de exercício’ nas duas situações, cujos documentos foram encaminhados direta e exclusivamente à empresa SIGMA
; nunca teve o hábito de enviar quaisquer documentos para empresa credora, e sim para quem o contratou para fazer o balanço: perguntado como explica as variações nos referidos documentos apresentados pela SIGMA à NUFARM e depois na recuperação judicial respondeu que é necessário perguntas mais técnicas e específicas para que possa responder à
quesitação
solicitada, ai então poderia ir na origem dos documentos e só assim conseguiria responder tal
questionamento; sobre o parecer técnico da empresa de perícias SIMONAGGIO PERÍCIAS que demonstra haver ‘divergências significativas’, mais uma vez se diz impossibilitado de responder os motivos que originaram essas divergências porque não viu esse parecer, portanto, não tem como responder de pronto essa pergunta; necessário seria visualizar este documento para que possa dar qualquer resposta elucidativa;
reconhece o balanço patrimonial da fase da recuperação judicial cujas cópias se encontram acostadas a respectiva carta precatória, as quais lhe são apresentadas neste momento,

como sendo de sua elaboração e assinaturas, documento este que foi disponível para a SIGMA apresentar em quaisquer órgão competente, o qual o declarante denominou
como documento ‘oficial’
; o ‘balanço patrimonial’ apresentado também na carta precatória, esclarece que é um documento interno, seria uma prévia do balanço oficial;
o encaminhou à empresa SIGMA para uma simples análise e não serviria em hipótese alguma como documento oficial, mesmo porque sequer assinou, apenas
vistou
, porque os cálculos eram passíveis de mudanças
; perguntado se é possível afirmar que os documentos contábeis apresentados à NUFARM para concessão de crédito para aquisição de insumos agrícolas são ideologicamente falsos, respondeu que jamais elaboraria documento falso; afirma conhecer JOSÉ MORELI, sócio da empresa SIGMA;
somente JOSÉ MORELI era responsável na empresa em repassar
informações contábeis
ao declarante; perguntado se confirma que os balanços/demonstrações contábeis apresentados à NUFARM são falsos respondeu que não tem como afirmar porque como já respondeu antes
sequer tinha conhecimento que o ‘balanço patrimonial’ que tinha enviado à SIGMA para análise estava sob o poder da NUFARM
; não pode afirmar que os documentos são falsos porque conforme já esclarecido o primeiro balanço apresentado era para análise e
somente o da recuperação judicial era oficial
e por esse motivo, no seu entendimento não se trata de documento ideologicamente falso; se o representante da SIGMA utilizou o balanço
informações contábeis
ao declarante; perguntado se confirma que os balanços/demonstrações contábeis apresentados à NUFARM são falsos respondeu que não tem como afirmar porque como já respondeu antes
sequer tinha conhecimento que o ‘balanço patrimonial’ que tinha enviado à SIGMA para análise estava sob o poder da NUFARM
; não pode afirmar que os documentos são falsos porque conforme já esclarecido o primeiro balanço apresentado era para análise e
somente o da recuperação judicial era oficial
e por esse motivo, no seu entendimento não se trata de documento ideologicamente falso; se o representante da SIGMA utilizou o balanço

- JOSÉ MORELI [apelante/apelado] afirmou, na fase investigativa, que

“é proprietário e representante da empresa SIGMA

Agropecuária Ltda; discorda das narrativas apresentadas na Representação/Manifestação da Empresa Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A, nos presentes autos;
reconhece como sendo suas as assinaturas constantes nos ‘balanços patrimoniais gerencias’ e demonstrativos de resultados dos exercícios, em referência aos anos de 2011, 2012 e 2013, apresentando à NUFARM; reconhece como suas as assinaturas nos (6 Balanços Patrimoniais Fiscais, apresentado na Ação de Recuperação Judicial
; em relação aos documentos apresentados a NUFARM, são balanços gerenciais, enquanto os documentos contábeis apresentados ao Juízo são balanços fiscais, pelo motivo que o balanço fiscal não pode sofrer nenhum tipo de alteração quanto ao ativo imobilizado e o gerencial permite que se possa entre o fornecedor e o destinatário do balanço da empresa o correto dados e valores dos ativos imobilizado da empresa; os imóveis que estão no balanço fiscal, a empresa credora NUFARM realiza uma avaliação própria e recebe em hipoteca por valor muito superior ao contido no balanço, fiscal, para efeito de liberação de crédito para a SIGMA Agropecuária, conforme comprava através de e-mails e hipotecas (cópia anexas); a situação da empresa SIGMA, em relação aos pedidos de concessão de crédito para aquisição de insumos agrícolas no período de 2011 até o final de 2014, a empresa estava ativa e continua em pleno funcionamento; não participou de elaboração de documentos, bem como não juntou nenhum documento falso nos presentes autos ou em Juízo, que a empresa NUFARM, falta com a verdade ao acusá-lo de possível falsificação; as CPRs números 505 e 506/2015, foram dadas a Empresa NUFARM, como garantia para concessão de crédito para aquisição de insumos agrícolas, conforme documentos demonstrados e anexados nos presentes autos; Ressaltou o depoente que as sojas constante nas CPRs 505 e 506/2015, foram entregues nos Armazéns, e logo após comercializada e os valores colocado no caixas da empresa SIGMA, tudo isso dentro do período da blindagem da recuperação judicial da empresa; a Empresa NUFARM estava querendo se beneficiar/privilegiar em relação aos outros credores, executando as CPRS, no período de blindagem estabelecido pelo juízo da Recuperação Judicial; os gados constantes na CPR 001/2015, pertencia a empresa SIGMA e foi entregue em garantia a NUFARM, que queria executar a CPR no período de blindagem da recuperação judicial; não houve obstrução por parte dos donos da empresa SIGMA, as pessoas ligada a empresa NUFARM nas propriedades da SIGMA Agropecuária em que se localizavam os gados e as sojas e, enquanto a soja que estava sendo colhida na Fazenda Nazaré a Empresa NUFARM, contratou o serviço de monitoramento e acompanhamento de colheita CONTROLUNION; não foram permitidas a entrada das pessoas que apenas se apresentaram como funcionários da NUFARM, sem qualquer identificação pessoal ou de veículo, e a recusa foi puramente do prestador de serviço da Fazenda (caseiro), pelo motivo de segurança; ao contrário do que afirma a NUFARM as relações comerciais existem desde o ano de 2004 e não de 2008, conforme notas fiscais apresentadas e anexas nos presentes autos (por amostragem); a partir de 2008 precisamente após, a NUFARM apresentar um projeto de viabilidade com a presença dos seus Diretores, ela queria a SIGMA como distribuidora preferencial de seus produtos aqui no estado do Mato Grosso, conforme projeto anexo; as apresentação dos projetos, as Empresas SIGMA e NUFARM fortaleceram sua pareceria na distribuição dos produtos e nessa parceria a NUFARM colocou quase que mensalmente um funcionário de nome Geoffrey Birkinshaw dentro da SIGMA aqui em Cuiabá-MT, que acompanhava toda a movimentação de estoque e faturamentos da SIGMA, tendo portando plena liberdade de informações, quanto a situação financeira da SIGMA, informações prestadas por e-mails e relatórios encaminhados à Diretoria da NUFARM, conforme documento anexo; toda a relação acabou-se concretizando no contrato de distribuição comercial de produtos, contratos de fornecimento comercial de produtos e contratos de agenciamentos de vendas de produtos de pastagem, apresentado e juntados aos autos; dada a solidez da SIGMA e sua capacidade de atuação no mercado, a NUFARM através de seu presidente indicou a SIGMA a uma multinacional para ser vendida, inclusive a NUFARM fazendo a intermediação, conforme os registros dos e-mails trocados entra a SIGMA e a NUFARM, conforme anexos; durante todo o período de 2012 a 2015, os estoques da SIGMA sempre foram muito superiores aos estoques das mercadorias vendidas pela NUFARM, conforme relatório de estoque datados de 31 de julho de cada ano, que caracteriza o estoque do final de cada safra; a relação comercial entre a SIGMA e a NUFARM sempre foi complementarmente aberta, para concessão do crédito, bem como para compra dos produtos agrícolas de cada safra; a NUFARM sempre exigia garantias que acobertavam os riscos das operações de compra e venda das mercadorias, tais como Hipotecas, CPRs, Fiança e Aval e, somente prestadas essas garantias é que liberavam as vendas e, por isso, por ter pleno conhecimento da situação financeira da SIGMA e das garantias nunca houve qualquer ato de premeditação para a situação financeira a que chegou a SIGMA, para pedir a recuperação judicial, conforme documentos anexos; mesmo diante das condutas da NUFARM em querer descumprir o período de blindagem da recuperação judicial, a NUFARM compareceu na Assembleia Geral de Credores, votou a favor da aprovação do plano e fez um acordo para extinção de todos os processos contra a SIGMA, conforme documentos apresentados e anexados nos presentes autos”
(ID 233873196/ID 233873197 - seq. 58 - fls. 28/29); na fase judicial, que
“a parceira iniciou no ano de 2004, a Sigma foi fundada em 2003, em 2004 nos iniciamos nosso relacionamento comercial com a empresa que ainda chamava Agripec”; “a NUFARM, uma empresa Australiana, comprou a Agripec em 2006, não tenho certeza, mas acho que foi, aí passou a ser a NUFARM nosso fornecedor”; “
em 2008, a NUFARM lançou uma linha de produtos específicos para pastagem, e colocou a SIGMA como distribuidor exclusivo para Mato Grosso, aí começou a acrescer o faturamento entre a SIGMA junto à NUFARM
”; “a SIGMA comprava os defensivos da NUFARM, no caso da linha de pastagens, tinha exclusividade, não poderia usar produtos conflitantes, somente dela, nós abrimos filiais inclusive, por causa dessa parceria, nós abrimos em Cuiabá, uma unidade, onde virou matriz, eu me mudei para Cuiabá, eu morava em Sinop, mudei para Cuiabá para tomar conta desse projeto Sigma/NUFARM”; “abrimos uma filial também em Água Boa em função dessa parceria, porque a parceria era para cobrir o Estado todo”; “tinha mais de 20 (vinte) vendedores cobrindo o Estado para atender a rede de pastagens”; “a Sigma foi um projeto piloto de parceria, como Syngenta tem os canais exclusivos, a Bacci, principalmente com a linha de pastagens da NUFARM”; “a SIGMA era piloto de parceria de exclusividade”; “relacionamento era de
produtos, defensivos, insumos para agricultura e pecuária
”; “ela fornecia os produtos com prazo”; “
comprava os produtos, fornecia as garantias, e pagava na safra
”; “não sei especificar anualmente o valor, mas nossa relação comercial, do início quando era Agripec, até 2014 com a NUFARM, algo em torno de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais”; “a Sigma faturou nesse período algo superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em quase 20 (vinte) anos”; “a SIGMA faturou no ano 2014 R$136.000.000,00 (cento e trinta e seis milhões de reais)”; “da NUFARM, nos adquirimos nesse ano foi mais de R$30.000.000,00 (trinta milhões), porém teve devolução no mês de outubro de 2014, nos fizemos a devolução de R$4.200.00,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), mais ou menos, porque eram produtos que a gente não estava utilizando, não estava precisando porque não ia ter giro na safra”; “não só com a NUFARM, com nenhum, outro fornecedor é só com base em balanço ou coisa assim, sempre é com garantias reais”; “
no caso da NUFARM, nós tínhamos que providenciar as garantias, nós tínhamos duas hipotecas que eram de crédito rotativo, eram fixas, foram dadas logo no começo da Sigma com relação à NUFARM, essas hipotecas cobriam um credito inicial para comprar os produtos
”; “depois quando fazia a análise, quando ia comprar dela, era então definido ali as garantias necessárias para cobrir o faturamento, não tinha como faturar absolutamente nada se já não tivesse amarrado em garantia”; “garantias diversas, hipotecas de produtor rural, nossas da própria Sigma, de terceiros, CPR’s, cessão de créditos de industrias, endosso de duplicatas, enfim, as garantias necessárias para assegurar o faturamento”; “também fazia cessão de crédito”; “várias vezes acontecia do faturamento travar porque a garantia não tinha chagado”; “em e-mails onde a própria NUFARM cobra, se não manar a garantis não vai ser faturado”; “ligava para diretoria para tentar conversar, tentar minimizar, mas a garantia era sempre prevalecida”; “tinha desgastes com produtor, porque muitas vezes o tempo de fazer uma garantia e o tempo de conseguir vender o produto são distintos”; “o produtor comprou o produto, fez o pedido, passou a garantia, ele quer o produto e aí nós tínhamos que repassar para NUFARM”; “muitas vezes não dava nem tem tempo e ficava a pressão, se não passar a garantia, não fatura”; “CPR de primeiro grau, hipoteca de primeiro grau, endosso de produtores que não tinham Serasa, que não tinham, nenhum problema, eram sempre feito um filtro”; “quem afazia a análise era sempre a NUFARM, nos faiamos o nosso filtro interno para se assegurar com garantias boas, mas logo em seguida passava a documentação para a NUFARM, departamento de crédito deles e eles aprovavam essas garantias”; “tinha coisas que eles reprovavam, mesmo nos tendo feito o nosso crivo”; “não atende as necessidades, as exigências, ai era providenciado uma outra garantia, até cobrir a exposição”; “se você dar uma CPR de cem mil sacas de soja, eles valoram a soja”; “eles tinham uma margem de segurança para der receber a garantia”; “hipoteca a mesma coisa”; “eles fazem uma avaliação, manda vir o avaliador de São Paulo, o avaliador faz a avaliação, e põe o tal de liquidação forçada”; “como se tivesse que vender a amanhã cedo o imóvel sempre depreciando, 30%, 40% a 50% do valor do vem”; “tinha que ter o lastro, o total de garantias que eles somavam era maior que o que eu tinha de exposição, tinha que ter o lastro de 20%, 30%”; “com qualquer fornecedor, não é uma particularidade da NUFARM, o banco é a mesma coisa”; “acho que nós tínhamos uma cessão de credito da Amaggi no valor de uns quatro ou cinco milhões de reais”; “não faturava porque precisava cumprir a política de crédito da empresa”; “no caso da Sigma, nós tínhamos esse relacionamento comercial que era muito bom”; “o histórico do relacionamento fazia com que nós pudéssemos ter uma negociação melhor”; “mas a concessão de credito era sempre seguindo a política de credito, ou você tem uma garantia ou não vai comprar”; “o faturamento cresce exponencialmente muito mais que sua capacidade de fazer patrimônio, então, na hora que precisa de credito tem que buscar também garantias de terceiros”; “tem produtos que usa logo no começo da safra, tem produtos que usa no final, aqueles produtos que v precisa se a garantis não tiver pronta não vai faturar”; “isso é praxe de mercado”; “para fazer faturamento, tinha que fazer com garantia, isso ai não tinha discussão”; “mandava-se de praxe, sempre que finalizava um ano, mandava os documentos cadastrais”; “atualização cadastral envolvia, se tinha saído algum sócio, análise do contrato social, se tinha tido alteração contratual, se abriu filial, se estava tudo ok a documentação, mandava o balanço, mas era praxe, não era pedido pra fazer isso”; “estamos começando um novo ano, o que negocia, vai comprar vinte milhões, vai comprar trinta milhões, como é que você vai garantir isso, como vai ser”; “dez milhos já tem de hipoteca no credito rotativo e os outros vinte milhões”; “vou dar vinte milhões de CPR, vinte milhões de hipoteca, endosso de duplicata, fechou, quando você vai fornecer isso, era estipulada a exposição de compra das mercadorias deles”; “você pode mandar o relatório que você quiser, se não mostrar as garantias, não vai comprar”; “é do mercado”; “primeiro você põe a garantia depois faz a operação”; “nunca houve uma reunião que falasse sobre balanço disso ou daquilo, alteração contratual disso ou daquilo”; “as reuniões que nós fazíamos era de departamento comercial sobre condições comerciais e departamento de credito sobre garantias”; “não havia relacionamento do nosso contador, que é terceirizado, junto com qualquer fornecedor da Sigma”; “nós nem tínhamos esse tipo de necessidade, de demanda, ah o contador vir aqui explicar isso ou aquilo, não tinha essa necessidade, essa demanda”; “vários casos, principalmente no último ano, porque o faturamento cresceu muito”; “vinha e-mails deles sempre, falando se não entregar a garantia não vai ser faturado”; “as decisões estratégicas aconteciam encima das garantias”; “as garantias eram fiscalizadas”; “procedimento normal dentro do agronegócio”; “nós pedíamos reavaliações das garantias”; “faz parte da política da Nufarm ter garantias para vender”; “vender sem garantias não existe, nem por parte da Nufarm nem qualquer outro fornecedor”; “quando estabelece quando vai vender, já está analisado se tem essa capacidade de oferecer garantias”; “poderia comprar até mais, se tivesse garantias”; “nós tínhamos outro limitante, como tinha exclusividade na linha de pastagens, não podia abrir outro canal”; “o crescimento de qualquer canal está limitado em garantias”; “qualquer empresa”; “o mercado se serve de garantias”; “segundo grau não pode”; “fechar negócio não”; “nós tínhamos um histórico, são dez anos de negociação, foi crescendo o relacionamento, foi aumentando a reciprocidade entre as partes, pagando as contas direitinho”; “ficou somente 2014, é o que foi para recuperação judicial e mesmo assim, dois u três meses depois de colocar a empresa em recuperação judicial, nós fizemos a devolução de mercadoria”; “se tivesse afim de fazer coisa errada, não iria fazer a devolução de mercadoria”; “auditada é uma palavra um pouco mais pesada, mas eles tinham acesso, liberdade para fazer estoques, risco de preços em conjunto, eles gerenciavam a margem de lucro”; “tinha uma relação não de ingerência, mas de compartilhamento de informações, tudo que precisava eles olhavam quanto que faturou, se vendeu esse mês, se cumpriu a meta, tinha meta mensal, semestral, anual, plano de 5 (cinco) anos de expansão”; “eles olhavam estoque, falavam o que precisava comprar”; “os fornecedores mais próximos a gente tinha essa transparência”; “tinha vendedores da NUFARM exclusivos para atender a Sigma e também iam lá olhar se a gente estava recebendo”; “2014 foi um ano trágico para nós, não só pra nós, para as revendas”; “perdemos muita produtividade na lavoura, aí foi que culminou com a decisão de entrar em recuperação judicial”; “eles tinham liberdade de entrar no sistema e olhar”; “relatórios nós tínhamos que fornecer”; “não sei o que eles faziam, nós mandávamos um cadastro pra eles, era um cadastro anual, que era o que eles pediam”; “cumpria aquela exigência de documentação, vamos cumprir a parte de garantias que é o essencial”; “todos os contatos que eles faziam conosco era sempre focado na parte de garantias”; “o Rogério Silva, por exemplo, era responsável por captar em garantias, então ia lá, junto com a Dulcineia ou com algum outro funcionário, ele era procurador na NUFARM para assinar hipoteca em cartório, assinar CPR em cartório”; “eu mesmo fui várias vezes junto no cartório”; “claro que tinha”; “eu era um bom cliente, eles mandavam a lista de preço, comprava conforme eles estavam determinando, nós estávamos em expansão, havia uma intimidade de relacionamento, havia um proximidade”; “o que muda na relação, a situação, o mercado, eu não fabrico produto, eu compro e revendo, o produtor não me paga eu não tenho dinheiro guardado no caixa, ali escondido”; “quando você não recebe a conta você não tem como pagar”; “a margem de lucro é muito pequena em face da exposição toda no negócio”; “
nós buscamos a lei para tentar reorganizar o negócio, foi isso que aconteceu com a Sigma no ano de 2014
”; “teve 2004 e 2005, mas a Sigma era pequena”; “2009 também teve problema com a crise imobiliária americana”; “logo em seguida veio 2014, foi um ano que choveu demais, nós tivemos muita dificuldade para colher e também os produtores”; “ai veio a inadimplência, ele não vai te pagar esse ano”; “a inadimplência vai acontecer”; “o produtor não tem de onde tirar para pagar uma conta de uma produção que ele não teve”; “jamais, minha vida não é de dar calote em ninguém”; “infelizmente entrei em dificuldade financeira em um momento que não era para acontecer”; “iria mudar se eu persistisse na estratégia de fazer uma bicicleta ou uma bola de neve”; “nós conseguimos naquele ano, até devolver produto”; “na recuperação judicial, nós fizemos pagamento para a NUFARM”; “tem que cumprir com a obrigação, sempre pagar a NUFARM, pagar todos os fornecedores, que a gente sentava e discutia como ia sair da situação, na RJ principalmente, chamamos a NUFARM para ser parceira, resolver a situação, que ninguém quer pensar que vai dar prejuízo para alguém”; “jamais, nem eu nem ninguém da Sigma, nem pessoas que estão próximas”; “ninguém monta um negócio para passar os outros para trás”; “muitas vezes o lucro ficava em estoque, nesse ano nos devolvemos”; “a NUFARM foi na recuperação judicial , votou a favor, ficaram chateados no começo porque eram dois fatores, primeiro uma conta grande, segundo porque estava perdendo um parceiro comercial importante, nós realmente éramos importantes pra eles aqui no Estado, mas na recuperação judicial votaram a favor”; “foi feito o pagamento de um a CPR de boi no valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) pelo avalista, que era um dos sócios da Sigma”; “foram tentar arrestar, mas o próprio juiz da recuperação judicial indeferiu o pedido deles, eles não conseguiram, porque era preterir credor”; “tentaram entrar na fazenda sem autorização para contar o gado e o gerente não autorizou naquele dia”; “a gente não tinha mais o poder do caixa da empresa”; “chamei o diretor comercial, na época, o Luciano, muito próximo, falei Luciano estou com dificuldade, está sendo um ano muito ruim pra gente, estou muito preocupado com 2015, 2014 está sendo um ano péssimo, 2015 também, e a posição deles era que então devolve estoque, vamos ver o que nós podemos fazer, mas não pensaram em um socorro momentâneo, não foi possível, infelizmente optaram por virar a cara e ficar um relacionamento estremecido”; “a Nufarm foi um voto muito importante porque era um valor muito expressivo, eles aceitaram votar a favor do plano, aceitaram as regras do plano”; “no final soube que eles venderam o crédito, eles não são mais credores da recuperação, eles venderam o crédito para terceiros”; “na recuperação judicial não, ela não é mais credora na recuperação judicial”; “eles venderam por um milhão de reais, além disso nós temos pagamento de parcelas”; “era um plano de parcelas semestrais”; “deram quitação, baixaram todos os processos cíveis, não existe nenhuma demanda cível entre Sigma e NUFARM, se houve deságio, ela concordou com o plano”; “2014, nós tivemos inadimplência”; “quando você faz uma venda em reais ou uma venda em dólar, no começo você não tem uma boa garantia”; “a troca em grãos é uma boa garantia, a CPR de primeiro grau é aceita como se fosse uma alienação judiciária”; “não adianta colocar uma faca no pescoço no produtor pra receber uma conta de um grão que não vai existir, ou não vai existir na suficiência”; “nos vimos que nós tínhamos um significativo que não iria ser performado como não foi, teve produtor que sumiu, devia sete mil sacas de soja, o pouquinho que sobrou dele foi passado para outro e ficamos numa situação bem complicada”; “2015 era um cenário ruim, porque quem toma prejuízo em um ano não recupera no ao seguinte”; “foi um ano que os bancos encurtaram os prazos de pagamento”; “uma revenda não pode trabalhar com parcelas mensais de pagamento, ela tem que trabalhar com parcelas de safra, sazonal”; “não tinha como fazer negociação cm banco para fazer pagamento mensal”; “Júnior é um contador que eu conheço desde 2003, ele comprou o escritório”; “abri a empresa Sigma a parte contábil com ele”; “contabilidade externa”; “é uma pessoa muito idônea, muito correta, sempre trabalhou dentro da legalidade, a gente mandava a documentação ele calculava os impostos que tinha que pagar mensal, como qualquer escritório de contabilidade terceirizado”; “ele fornecia os documentos que a empresa solicita dentro da normalidade”; “protocolar, atende de acordo com contrato”; “ele não tem conhecimento técnico, é um escritório de contabilidade”; “jamais, e se pedisse a resposta dele seria não”
(Relatório de Mídias - ID 233873445/ID 233873510).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias por ordem de interposição.

Do apelado/apelante JOSÉ MORELI:

A empresa SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA., fundada em 2003 como
Agripec
Química e Farmacêutica S.A., da qual o apelante/apelado JOSÉ MORELI era um dos sócios administradores, iniciou relações comerciais com a empresa NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A [atual SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A] no ano de 2004. Em
30.5.2013
, essas empresas firmaram Contrato de Fornecimento de Produtos (ID 233873167 - fls. 659/671), Contrato de Distribuição Comercial de Produtos (ID 233873167 - fls. 673/687) e Contrato de Agenciamento de Venda de Produtos de Pastagem (ID 233873168 - fls. 688/701).

Dos respectivos contratos, infere-se que as principais obrigações da empresa NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A consistiam em
“vender os PRODUTOS AGRÍCOLAS à SIGMA, dentro de suas possibilidades normais de fornecimento, nas quantidades que forem solicitadas pela SIGMA através de pedidos de compra emitidos de acordo com a previsão de compras estabelecida pelas partes”
(Cláusulas 3.1 - ID 233873167 – fls. 660 e fls. 675) e
“atender, dentro de suas possibilidades normais de fornecimento, os pedidos de venda dos PRODUTOS DE PASTAGEM

agenciados pela SIGMA. A(s) venda(s) dos PRODUTOS DE PASTAGEM agenciada(s) pela SIGMA observará o limite de crédito disponível para o grande produtor rural adquirente junto à NUFARM”
(Cláusula 3.1 - ID 233873168 – fls. 690).

Verificam-se que as obrigações da SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA., dentre outras, recaíam sobre o pagamento dos compromissos assumidos
“pela aquisição dos produtos junto à NUFARM
,
sob pena de imediata interrupção do faturamento e fornecimento de produtos”
(Cláusulas 7.1.1 - ID 233873167 - fls. 664 e 679), manter
“em ordem e
regularidade todos os seus livros societários, comerciais e fiscais
, facultando à NUFARM

o exame da sua escrituração através de auditores internos ou independentes sempre que julgar conveniente, ressalvando-se, em todo caso sigilo fiscal e bancário”
(Cláusula 7.1.6 - ID 233873167 - fls. 679), bem como fornecer
“à NUFARM
garantias e instrumentos de crédito dentro das políticas de gestão de risco da NUFARM
, de forma a assegurar a SIGMA limite de crédito suficiente para realizar as compras programadas”
(Cláusula 7.1.8 - ID 233873167 - fls. 680 - grifado).

No ano seguinte [2014], Rogério Júnior da Silva [analista de crédito da NUFARM] solicitou, via e-mail, documentos para renovação cadastral [
“Formulário de Cadastro devidamente preenchido; último Balanço exercício 2013 com DRE; último Balancete de Verificação com DRE, último fechado; imposto de Renda dos sócios Exercício 2013 ano 2014; carta de Fiança. No caso se estiver vencida; última alteração contratual; alvará de Licença (Agrotóxicos); RG e CPF sócios e esposas”
],

os quais foram remetidos por

Elisangela Barbosa Abrão [gerente financeira da SIGMA], conforme e-mails enviados/recebidos nos dias 18.3.2014, 2.4.2014, 15.4.2014, 3.5.2014 (ID 233872696 - fls. 120/132).

O envio dos balanços patrimoniais e demonstrações de resultados referentes aos anos de 2011, 2012 e 2013, pela empresa SIGMA à NUFARM, está demonstrado pela Ata Notarial de Constatação de Fato, subscrita pela Tabeliã do 1o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá [Glória Alice Ferreira Bertoli], no dia 7.8.2015, da qual infere-se ter sido acessado, a pedido do analista de crédito da NUFARM [Rogerio Junior da Silva],
“o programa de gerenciamento de e-mails denominado ‘Lotus Notes 8.5’, instalado no laptop marca Dell, que o mesmo portava, os e-mails arquivados na ‘Caixa de entrada’,
remetidos por efisanaeleigmaaáro.com.br e recebidos por
rogerio.silva@br.nufarm

com em data de
29/05/2012
, título ‘29/05/2012 15:23 10,5 M, Elisangela - Sigma Res: Renovação Cadastral Safra 2012/2013 Oeste 01’,
07/05/2013
, título ‘07/05/2013 17:25 5,5 M, Elisangela - Sigma Res: Renovação Cadastral Safra 2013/2014 SIGMA AGROPECUÁRIA 01’ e
15/04/2014
, título ‘15/04/2014 10:378 1,6 M, Elisangela Abrão
RES:Renovação
Cadastral 01”
(seq. 18 - ID 233873157 – fls. 1/12).

A empresa SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA. ajuizou pedido de Recuperação Judicial, no dia
15.12.2014
, acompanhada dos balanços patrimoniais e demonstrações de resultados relativos aos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, subscritos pelos apelantes/apelados JOSÉ MORELLI e JÚNIOR TEIXEIRA, e relação nominal de credores, dentre os quais a NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A, com crédito total no valor de R$32.941.662,58 (trinta e dois milhões, novecentos e quarenta e um mil seis centos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), nas classes II - garantia real - e II - quirografária - (
PJe
NU 58675-59.2014.811.0041 - ID 436711145).

Após o ajuizamento do pedido [de recuperação judicial], os representantes da empresa NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A, identificaram divergências entre os balanços patrimoniais e resultados de exercício relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013, que subsidiaram o pedido de RJ e aqueles enviados para as atualizações cadastrais anuais da revendedora SIGMA, conforme declarações de Claes Erik
Christo

Wadner
[funcionário da NUFARM], em Juízo (Relatório de Mídias - ID 233873445/ID 233873510), e Rogerio Junior da Silva [analista de crédito da NUFARM], na fase policial (ID 43906401 - fls. 983/984).

Realmente, os balanços patrimoniais apresentados pela empresa SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA. evidenciam situações distintas, com indicações de valores diferentes nas categorias dos balanços patrimoniais ativos [ativo circulante: títulos a receber, estoques de mercadorias, compra para entrega futura, depósito judicial, despesas a apropriar, empréstimos de bens em comodato, despesa de custeio, total do ativo circulante, ativo realizável a longo prazo; não circulante; ativo permanente: investimento, imobilizados e intangível; total do ativo permanente] e passivos [passivo circulante; fornecedores; empréstimo e financiamento; obrigações sociais; obrigações fiscais; outras obrigações; empréstimo de bens em comodato; total do passivo circulante; exigível a longo prazo; patrimônio líquido: capital social], nos respectivos anos 2011, 2012 e 2013 (ID 233872696 – fls. 134/142; ID 233873151 – fls. 234/246), com destaques para as seguintes informações:

1)
Balanço patrimonial [2011]: a)
NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A
- patrimônio líquido de R$ 24.882.082,60 [positivo] e lucros acumulados de R$ 20.090.069,99 [positivo]; b)
Recuperação Judicial
- patrimônio líquido de R$ 7.078.185,15 [negativo] e lucros acumulados de R$ R$ 11.829.007,10 [negativo];

2)
Balanço patrimonial [2012]: a)
NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A
- Patrimônio Líquido de R$ 24.598.393,03 [positivo] e Lucros Acumulados de R$ 21.246.393,83 [positivo]; b)
Recuperação Judicial
- Patrimônio Líquido de R$ 10.393.845,99 [negativo] e Lucros Acumulados de R$ 15.144.667,99 [negativo];

3) Balanço patrimonial [2012]: a)
NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A
- Patrimônio Líquido de R$ 19.082.316,25 [positivo] e lucros acumulados de R$ 15.736.316,25 [positivo];

b)
Recuperação Judicial
- patrimônio líquido de R$ 1.020.244,38 [positivo] e lucros acumulados de R$ 3.730.577,62 [negativo];

E também
as seguintes divergências nos demonstrativos de resultado:

1)
Demonstração do Resultado do Exercício em
31.12.2011
: a)
NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A
-
lucro
líquido do exercício R$ 2.811.840,72 (dois milhões, oitocentos e onze mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos); b)
Recuperação Judicial
-
prejuízo
líquido do exercício R$ 1.760.317,71 (um milhão, setecentos e sessenta mil, trezentos e dezessete reais e setenta e um centavos);

2)
Demonstração do Resultado do Exercício em
31.12.2012
:
NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A
-
lucro
líquido do exercício R$ 1.156.321,04 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e um reais e quatro centavos); b)
Recuperação Judicial
-
prejuízo
líquido do exercício R$ 3.315.660,89 (três milhões, trezentos e quinze mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos);

3)
Demonstração do Resultado do Exercício em
31.12.2013
:
NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A
–
lucro
líquido do exercício R$ 1.483.923,22 (um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos); b)
Recuperação Judicial
-
prejuízo
líquido do exercício R$ 141.020,26 (cento e quarenta e um mil, vinte reais e vinte e seis centavos).

Registre-se que a empresa NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A produziu o Parecer Técnico de Natureza Contábil, subscrito pelos peritos Silvio
Simonaggio
[contador - CRCSP 099254/O; economista CORECON 15.662], Juliana Baggio Inácio [contadora-CRCSP 262759/O-6] e Alex Sandro de Sales Alexandre [contador CRCSP307949; economista CORECON 34.599], o qual deve ser relativizado, por ter sido elaborado unilateralmente, porém, corrobora as divergências existentes nos balanços patrimoniais e demonstração do resultado de exercício, relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013, apresentados pela SIGMA à empresa NUFARM e na recuperação judicial (ID 43906395 - seg. 36/37 - fls. 8/38).

A conclusão dos referidos peritos [Silvio
Simonaggio
, Juliana Baggio Inacio e Alex Sandro de Sales Alexandre] de que
“a alteração das informações contábeis gerou avaliação de risco por parte da NUFARM não condizente com a real situação da SIGMA à época”
foi confirmada por essas testemunhas sob o crivo do contraditório

(Relatório de Mídias - ID 233873445/ID 233873510).

Outrossim, as declarações de Claes Erik
Christo

Wadner
[coordenador de crédito da NUFARM], em Juízo, e Rogerio Junior da Silva [analista de crédito da NUFARM], na fase investigativa, demonstram que o apelante/apelado JOSÉ MORELI, na condição de sócio diretor e responsável administrativo da empresa
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA., os
induziu em erro ao subscrever e autorizar o envio dos balanços patrimoniais e resultados de exercício relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013, que demonstravam
“uma saúde contábil e financeira regular, apta a obter novos créditos”,
e, com isso, garantir a continuidade das relações comerciais com a empresa
NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A, principalmente a aquisição de insumos agrícolas para revenda, durante o ano de 2014, mediante pagamento à prazo, no “
limite de crédito”
concedido pela empresa, cuja liberação dos produtos ocorria após a apresentação de garantias [hipotecas e Cédulas de Produto Rural-
CPR’s
].

O apelante/apelado JOSÉ MORELI firmou Contrato de Distribuição Comercial de Produtos, pelo qual se obrigou a
manter
“em ordem e regularidade todos os seus livros societários, comerciais e fiscais”
da empresa (Cláusula 7.1.6 - ID 233873167 - fls. 679), sendo que cumpria a obrigação de enviar, anualmente, os documentos necessários para comprovar a situação financeira da empresa no exercício fiscal e o desempenho financeiro dos períodos especificados nas solicitações de documentos para atualização cadastral da SIGMA junto à NUFARM, de modo a elidir qualquer dúvida acerca das suas importâncias para a continuidade da
“parceria”
com empresa vítima.

A assertiva da testemunha - Dulcinéia
Leonardelli
[funcionária da empresa SIGMA] no sentido de
que a concessão do crédito rotativo [efetiva liberação/entrega dos produtos] dependia apenas do oferecimento de garantias, não elide a necessidade da apresentação prévia dos balanços patrimoniais e resultados de exercício para atualização dos dados cadastrais da empresa a fim de confirmar a regularidade de suas operações financeiras.

Atente-se que os balanços patrimoniais e resultados de exercício constituem meios idôneos e capazes de induzir a erro os representantes da empresa vítima porque antecedem as tratativas posteriores [pedidos de produtos, solicitação de crédito e fornecimento de garantias]
e também
fazem parte da documentação necessária para a análise e concessão do limite de crédito, conforme ressaltado pelo coordenador de crédito da NUFARM [Claes Erik
Christo

Wadner
].

Com efeito, o estelionato
“pode ser cometido quando há induzimento, em que o agente toma a iniciativa para causar erro, levando a vítima à
falsa representação da realidade
, ou pela omissão, quando o sujeito ativo
mantém o ofendido no erro em que este incorreu, aproveitando-se dele
”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921). Além disso, a “
fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente
” (STJ, REsp n. 1.412.971/PE, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Quinta Turma, 25.11.2013;
AREsp
no 2.842.256, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 16.5.2025).

Por outro lado, o dolo na conduta do apelante/apelado JOSÉ MORELI se configurou ao permitir o envio dos documentos com informações que não retratavam a realidade financeira da sua empresa a fim de obter vantagem patrimonial indevida, pois detinha conhecimento da situação financeira da empresa ou, pelo menos, no exercício de função administrativa, tinha a obrigação de conhecê-la.

A ilegitimidade das informações existentes nos balanços contábeis apresentados à vítima está comprovada pelo depoimento do apelado/apelante J
Ú
NIOR TEIXEIRA [contador da empresa SIGMA], perante a autoridade policial, oportunidade em que reconheceu os balanços patrimoniais e resultados de exercício apresentados na Recuperação Judicial “
como sendo de sua elaboração e assinaturas, documento este que foi disponível para a SIGMA apresentar em quaisquer órgão competente, o qual denominou como documento ‘oficial’”

(D 233873206 - seq. 67 - fls. 38/39), a elidir a veracidade das informações constantes naqueles enviados à empresa NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A.

No que se refere ao prejuízo econômico, observa-se que,
entre os dias 1o.1.2014 a 31.12.2014, a empresa SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA recebeu insumos agrícolas da empresa NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A.
,
cujos valores totalizaram R$36.645.597,71 (trinta e seis milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos), conforme planilha de
“entradas faturadas”
(ID 233874207), e devolveu produtos no valor equivalente a R$ 4.166.272,44 (quatro milhões, cento e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), consoante
“saídas faturadas”
[
“devolução de compras”
], datadas de 10.1.2014, 27.1.2014, 28.1.2014, 31.1.2014, 4.2.2014, 11.2.2014, 12.2.2014, 14.2.2014, 18.2.2024, 21.2.2014, 6.3.2014, 14.3.2014, 21.3.2014, 9.4.2014, 15.4.2014, 22.4.2014, 12.5.2014, 15.5.2014, 22.5.2014, 23.5.2014, 26.5.2014, 27.5.2014, 28.5.2014, 5.6.2014, 9.6.2014, 10.6.2014, 20.6.2014, 15.7.2014, 10.10.2014, 24.10.2014, 28.10.2014, 29.10.2014 e 12.11.2014, e juntadas pela Defesa do
apelante/apelado JOSÉ MORELI (ID 233874155).

Na recuperação judicial ajuizada posteriormente às devoluções acima mencionadas [15.12.2014], foi indicado o crédito da NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A no valor de R$32.941.662,58 (trinta e dois milhões, novecentos e quarenta e um mil seis centos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

A
empresa SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A [nova denominação da NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A] cedeu
“em caráter irrevogável e irretratável à CESSIONÁRIA o direito ao crédito descrito no presente termo, assim como todos os seus direitos e obrigações contratuais, eximindo-se de todas e quaisquer responsabilidades da empresa, sejam pretéritas ou futuras, as quais foram transferidas à”
CARLOTI & CARLOTI LTDA, consoante
“TERMO DE CIÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS”
, datado de 5.8.2021 (ID 233873259 - fls. 2.342/2.343) e Instrumento Particular de Cessão de Créditos (
PJe
NU 58675-59.2014.811.0041 - ID 63101027).

Consta do Instrumento Particular de Cessão de Créditos que a
“CEDENTE é originalmente detentora do crédito no valor de R$ 32.941.662,58 (trinta e dois milhões novecentos e quarenta e um mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) em face da empresa SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, o qual em razão da homologação do Plano de Recuperação Judicial em favor da devedora, bem como do seu respectivo deságio, atualmente, perfaz a quantia de
R$ 11.868.775,37
(Onze milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos), sendo
R$ 5.765.763,59
(Cinco milhões, Setecentos e sessenta e cinco mil, Setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos) na classe II – Garantia Real, e
R$ 6.103.011,78
(Seis milhões, Cento e três mil e onze reais e setenta e oito centavos) na classe III - Quirografário, conforme Quadro de Credores apresentado e Plano de Recuperação Judicial homologado no processo de Recuperação Judicial 58675-59.2014.811.0041 (código n. 947158), em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, estado do Mato Grosso, promovido por SIGMA AGROPECUARIA LTDA
.”, que foi adquirido pelo valor de R$1.000.000,000 (um milhão de reais), em parcela única, na data de 16.8.2021, cuja sub-rogação foi informada no processo de recuperação judicial (
PJe
NU 0058675-59.2014.811.0041 - ID 63101027).

Ocorre que a Recuperação Judicial apenas possibilitou aos representantes da empresa vítima aferir a real situação financeira e patrimonial da sociedade empresária SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA., comprovando que, pelo menos desde o ano de 2011, não apresentava quadro financeiro positivo.

O impacto financeiro negativo causado à empresa vítima foi destacado por
Claes Erik
Christo

Wadner
[coordenador de crédito da NUFARM], em Juízo
, ao pontuar que
“a SIGMA era o principal distribuidor no segmento de pastagem, tinha muitas pessoas envolvidas”
, e reforçado pelo próprio
apelante/apelado JOSÉ MORELI, ao reconhecer que a NUFARM
“estava perdendo um parceiro comercial importante”
[
“nós realmente éramos importantes para eles aqui no Estado”
], a demonstrar a ocorrência de prejuízo decorrente de uma relação pautada em documentos que não representavam a evolução patrimonial e capacidade de pagamento da SIGMA.

Saliente-se que a
“vantagem ilícita aludida no art. 171 do CP não consiste, necessariamente, na transmissão da propriedade. Qualquer proveito,
mesmo a liberação de obrigações, a prestação de serviços ou o simples uso de coisa cuja posse foi fraudulentamente adquirida
, basta para integrar o estelionato
”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Como bem ressaltado pelo Juízo singular,
“a fraude foi cometida mediante artifício consistente na elaboração de balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos exercícios de 2011, 2012 e 2013, que indicavam situação financeira e patrimonial positiva da Sigma, revelando um quadro de solvência, com o intuito de induzir a
Nufarm
em erro, sendo certo que o dolo dos réus já preexistia à apresentação de tais documentos à
Nufarm
, buscando a concessão ilícita de crédito em prejuízo da vítima, sendo possível concluir que a recuperação judicial apenas permitiu à
Nufarm
a descoberta do ‘golpe’. Assim, não foi o requerimento concursal, em Juízo, que caracterizou o ardil utilizado pelos implicados, mas a utilização de documentos contábeis fraudados, de modo que a consumação do crime em questão ocorreu antes do ajuizamento do pleito
recuperacional
, o que afasta, portanto, a ocorrência do alegado estelionato judicial na espécie
” (Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 233874170).

Registre-se, ainda, que a tese de atipicidade da conduta sob alegação de que o
“estelionato judicial não está previsto no ordenamento jurídico penal”
foi apreciada por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1029049-86.2023.8.11.0000, em 25.3.2024, oportunidade em que foi afastada ao considerar que
“a fraude estaria assentada na utilização de balanços patrimoniais falsos e, não na solicitação de recuperação judicial requerida, só mencionada em razão dela ter sido o motivo da descoberta a suposta fraude”
(ID 233874169).

Em suma, resulta comprovado que a vítima [NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A] foi induzida em erro pela apresentação de balanços patrimoniais e resultados de exercício com informações falsas, subscritos pelo apelantes/apelado JOSÉ MORELI, visando vantagem econômica ilícita de terceiro [SIGMA AGROPECUARIA LTDA.], mediante obtenção de créditos que permitissem a aquisição produtos, insumos agrícolas e defensivos, equivalentes à R$ 32.973.428,41 (trinta e dois milhões novecentos e setenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), que foram submetidos a pagamento em plano de recuperação judicial, além de outros prejuízos inerentes ao desfazimento da parceria entre as empresas.

Destacam-se julgados deste e. Tribunal:

“É imperiosa a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de estelionato, porquanto ficou caracterizada a tipicidade da sua conduta, uma vez que comprovado nestes autos, pela oitiva judicial das vítimas e de testemunha, em ambas as fases da persecução penal, que ele obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo dos ofendidos, induzindo/mantendo-os em erro.”
(NU 0002206-96.2017.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 3.6.2023)

“[...] o crime de estelionato se consuma no momento da obtenção da vantagem ilícita mediante fraude, sendo irrelevante eventual regularização posterior. Além disso, a permanência da obrigação financeira em nome das vítimas até sua quitação por terceiros não exclui o prejuízo inicial, pois essas pessoas foram indevidamente expostas a encargos e restrições financeiras. O risco assumido e o dano potencial imediato são suficientes para caracterizar o prejuízo exigido pelo tipo penal.”
(NU 1002216-88.2023.8.11.0078, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, 4.2.2025)

Nesse contexto, a responsabilização penal do apelante/apelado JOSÉ MORELI por estelionato (CP, art. 171) deve ser mantida.

Do apelante/apelado J
Ú
NIOR TEIXEIRA:

O apelante/apelado
J
Ú
NIOR TEIXEIRA [contador] presta serviços de contabilidade para a empresa SIGMA AGROPECUARIA LTDA., desde o ano 2003, e foi o responsável pela elaboração dos
balanços patrimoniais
[com patrimônio líquido e lucros acumulados negativos]
e resultados de exercício [com
prejuízo líquido no exercício]
, referentes
aos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014,
os quais subsidiariam o ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial pela empresa SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA., no dia 15.12.2014 (
PJe
NU 58675-59.2014.811.0041 - ID 436711145), conforme admitiu, em ambas as fases da persecução penal (D 233873206; Relatório de Mídias - ID 233873445/ID 233873510).

Por outro lado, foram enviados
balanços patrimoniais
[com patrimônio líquido e lucros acumulados positivos]
e resultados de exercício [com
lucro líquido no exercício]
, relativos ao mesmo período [
2011, 2012 e 2013] à NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A, nos dias 29.5.2012, 7.5.2013 e 15.4.2014, conforme Ata Notarial de Constatação de Fato, subscrita pela Tabeliã do 1o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá [Glória Alice Ferreira Bertoli], e
depoimento de Rogério Junior da Silva [analista de crédito da NUFARM], na fase policial., também subscritos pelo apelante/apelado JUNIOR TEIXEIRA.

Conforme ressaltado pela i. PGJ,
“ao longo da instrução processual, JÚNIOR TEIXEIRA foi alterando sua versão sobre os fatos. Na resposta à acusação, confirmou que embora os documentos apresentados por JOSÉ MORELI a Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S/A tenham sido elaborados pelo seu escritório contábil, as assinaturas neles apostas não seriam suas. Já em suas alegações finais na forma de memoriais e no recurso de apelação criminal, negou a elaboração dos balanços patrimoniais”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 269695271).

As assinaturas existentes nos balanços patrimoniais e resultados de exercício, sobre o nome
“Junior Teixeira”
e
“CRM-MT 007382007”
, apresentados à empresa NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A
(ID 233873157)
e no processo de Recuperação Judicial, de fato, são diferentes
(
PJe
NU 58675-59.2014.811.0041 - ID 436711145).

Além disso, as assinaturas do
apelante/apelado
JUNIOR TEIXEIRA nos termos de declarações, elaborados na Delegacia Regional de Sinop (D 233873206 - seq. 67 - fls. 38/39 e fls. 41/42), bem como da sua Carteira Nacional de Habilitação-CNH correspondem com àquelas opostas nos documentos juntados da Recuperação Judicial (
PJe
NU 58675-59.2014.811.0041 - ID 436711145).

Todavia, a existência dessas divergências nas assinaturas foi esclarecida pelo
apelante/apelado
JUNIOR TEIXEIRA, na fase policial, quando alegou ter encaminhado os documentos “
à empresa SIGMA para uma simples análise e não serviria em hipótese alguma como documento oficial,
mesmo porque sequer assinou
,
apenas
vistou
, porque os cálculos eram passíveis de mudanças
” e que “
sequer tinha conhecimento que o ‘balanço patrimonial’ que tinha enviado à SIGMA para análise estava sob o poder da NUFARM
”
. Admitiu, ainda ter sido “
o responsável pelos ‘balanços patrimoniais’ e ‘demonstrações de resultados de exercício’
nas duas situações
, cujos documentos foram encaminhados direta e exclusivamente à empresa SIGMA”
(ID 233873206).

Anote-se que a
“confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

O apelante/apelado
JÚNIOR TEIXEIRA, contador e proprietário do seu escritório de contabilidade, é o responsável legal pelos documentos produzidos e representados por seu nome e CRM, especialmente aqueles que correspondem às obrigações legais impostas aos seus clientes
[1]
.

No caso, inexiste qualquer justificativa para a existência de documentos que expressam realidades antagônicas produzidos durante 3 (três) anos sequenciais
[
2011, 2012 e 2013] e enviados para a empresa NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A em ocasiões distintas [29.5.2012, 7.5.2013 e 15.4.2014], se o próprio
apelante/apelado
JÚNIOR TEIXEIRA afirmou, e a Defesa reforçou, nas razões recursais, que os balanços e demonstrativos
“oficiais”
, ou seja, aqueles que foram
“registrados na JUCEMAT”
(ID 239368155 - fls. 14) e retratam a realidade financeira da SIGMA são os apresentados na recuperação judicial.

Para a
“configuração do delito de estelionato, exige-se prova do dolo, elemento subjetivo do tipo, ou seja, da intenção de obter, para si ou
para outrem
, vantagem ilícita,
em prejuízo alheio
. Por ser crime material, exige ainda resultado naturalístico, qual seja, o prejuízo alheio e a vantagem para o agente ou para
terceiros
, em decorrência da fraude empregada”
(TJMT, Apelação Criminal 1.0000.24.476593-9/001, Rel. Des.
Doorgal
Borges de Andrada, 4a Câmara Criminal, 31.3.2025 - grifado)

A elaboração de balanços patrimoniais e resultados de exercício com informações falsas, a fim de induzir a vítima a erro para obtenção de vantagem econômica de terceiro [
SIGMA AGROPECUARIA LTDA.], se tornou relevante para a consumação do estelionato.

Portanto, a pretensão absolutória do apelante/apelado JÚNIOR TEIXEIRA mostra-se improcedente, de modo conservar sua condenação
por estelionato (CP, art. 171).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Apelante/apelado JOSÉ MORELI:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavorável as consequências do crime.

O Juízo singular motivou a depreciação dessa circunstância judicial no “
prejuízo suportado pela vítima inicialmente foi vultoso, atingindo o montante de R$ 32.973.428,41 (trinta e dois milhões novecentos e setenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), e
não foi recuperado integralmente
, consoante ressai da documentação constante dos autos, justificando a valoração negativa desta vetorial”.

A SIGMA AGROPECUARIA LTDA. ajuizou pedido de Recuperação Judicial,
cujo plano foi aprovado pelos credores, dentre os quais a empresa NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A, e homologado em 29.7.2016. Em julho de 2020,
apresentou
“PLANO MODIFICATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL”
, tendo sido designado para deliberação em Assembleia Geral de Credores, nos dias 17.8.2021, primeira convocação, e 24.8.2021, em segunda convocação
(
PJe
NU 58675-59.2014.811.0041).

Em 5.8.2021, a
empresa SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A [nova denominação da NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A] cedeu integralmente todos os direitos decorrentes de seus créditos junto à devedora SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA à cessionária CARLOTI & CARLOTI LTDA, que assumiu o risco de eventual insucesso no recebimento do crédito cedido (
PJe
NU 0058675-59.2014.811.0041).

A cessionária CARLOTI & CARLOTI LTDA participou da nova
Assembleia Geral de Credores [17.8.202 e 24.8.2021] e votou favorável ao plano modificativo da recuperação judicial
, que foi homologado, em 23.5.2022, oportunidade em que Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá declarou o encerramento da recuperação judicial em 23.5.2022,
“sem a necessidade de nova supervisão judicial”.
Essa sentença transitou em julgado no dia 19.9.2022 (
PJe
NU 0058675-59.2014.811.0041 - ID 63260614).

A recuperação judicial,
“com base no art. 47 da Lei 11.101/05, tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
” (TJMT, NU 1013627-13.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Vice-Presidência, 22.1.2020).

O c. STJ decidiu no sentido de que a
“discussão acerca da correção monetária e dos deságios devidamente aprovados na assembleia geral de credores está inserida no âmbito da
liberdade negocial inerente à natureza jurídica do plano homologado
”,
sendo que o
“juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da
soberana vontade da assembleia geral de credores
"
(REsp n. 1.660.195/PR, Terceira Turma; REsp n. 2.006.044/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, 8.9.2023; REsp 1974259, Rel. Min.
Antônio
Carlos Ferreira, 14.3.2024).

Nesse quadro, os valores creditórios submetidos à pagamento em processo de recuperação judicial não podem servir de parâmetro para a negativação das consequências do crime.

Ocorre que o coordenador de crédito da NUFARM [Claes Erik
Christo

Wadner
], ao ser perguntado, na audiência de instrução, sobre o prejuízo econômico causado à empresa vítima, destacou que
“
houve um impacto grande
”
para NUFARM,

visto que
“
a Sigma era o principal distribuidor
”
da empresa
“no segmento de pastagem”,
bem como que
“tinha muitas pessoas envolvidas”
, embora tenha afirmado que
“
não saberia estimar um valor
”.

Essas narrativas demonstram que as consequências do crime extrapolam
a objetividade jurídica do tipo penal, autorizando a depreciação desse vetor

(STJ, HC no 440.530/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, 2.12.2018;
AgRg
no
AREsp
no 871.249/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.5.2019;
AREsp
no 2.743.706/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 16.12.2024).

Por outro lado, a
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A
[assistente de acusação] pretende as negativações da culpabilidade [apelante/apelado
“como empresário do mercado de revenda de produtos agrícolas, detinha conhecimento da gravosa da sua conduta”
], conduta social [
“estruturar grave fraude contra a Apelante, se colocou em total desmerecimento ao ramo de negócios de sua atuação, com evidente desprestígio profissional”
] e circunstâncias do crime [
“(i) o meio empresarial que exige boa-fé e deveres do próprio empresário, (
ii
) o meio fraudulento utilizado e forma de execução consistente em falsificações de documentos estritamente técnicos, com dados/informações econômicos e financeiros, (
iii
) o posterior ajuizamento de Recuperação Judicial na tentativa de ‘blindar’ a própria fraude”
].

O apelante/apelado JOSÉ MORELI, na condição de sócio proprietário e administrador da empresa SIGMA, permitiu o envio anual [nos dias 29.5.2012, 7.5.2013 e 15.4.2014] de
balanços patrimoniais e resultados de exercício [contendo dados falsos
]
, relativos aos anos de
2011, 2012 e 2013, à empresa vítima, com a finalidade de manter a atualização cadastral com informações positivas e, com isso, preservar as atividades comerciais com a empresa vítima.

A função administrativa exercida pelo apelante/apelado JOSÉ MORELI, na empresa SIGMA [
“empresário do mercado de revenda de produtos agrícolas”
]
, foi fundamental para o delito, a qual constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(STJ,
AgRg
no HC no 927.922/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 18.11.2024;
AgRg
no
AREsp
no 2.273.909/PB, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 25.2.2025).

Em sua vez, as afirmações genéricas acerca da estruturação de
“uma fraude”
e desprestigio profissional da conduta do apelante/apelado não se apresentam idôneas para a negativação da conduta social, a qual refere-se a
“atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)”
(
EAREsp
n. 1.311.636/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.4.2019).

Igualmente, as
“circunstâncias do crime, que são os dados acidentais, secundários, relativos à infração, mas que não integram sua estrutura, não desbordam do tipo penal, de modo que não justificam o aumento da reprimenda
”, conforme ressaltado pela i. PGJ (Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 269695271).

Sobre o patamar de aumento, o juiz da causa elevou a pena corporal em 6 (seis) meses - dobro do mínimo - e adotou a fração de 1/5 (um quinto) para a pena de multa.

O c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto), 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor para cada circunstância judicial desfavorável (
AgRg
no HC no 824.161/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, 16.10.2023;
AgRg
no
AREsp
no 2.404.692/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.10.2023;
AgRg
no
AREsp
no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

No caso, aplica-se a fração intermediária de 1/5 (um quinto), utilizada pelo Juízo singular para elevar a pena pecuniária, e sopesada existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e consequências do crime], redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quarto) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Como bem destacado pelo juiz da causa, na sentença condenatória, o apelante/apelando JOSÉ MORELI reconheceu
“como sendo suas as assinaturas constantes nos ‘balanços patrimoniais gerencias’ e demonstrativos de resultados dos exercícios, em referência aos anos de 2011, 2012 e 2013, apresentando à NUFARM”,
e
“as assinaturas nos Balanços Patrimoniais Fiscais, apresentado na Ação de Recuperação Judicial”,
assim como
“confirmou que a Sigma encaminhava os balanços patrimoniais e outros documentos para a
Nufarm
para um cadastro anual e que, atendida essa exigência de documentação, então eram iniciadas as tratativas para as garantias que seriam prestadas”
(ID 233874170).

As declarações do apelante/apelado de que enviava, anualmente, os balanços patrimoniais e relatórios de exercício à empresa vítima para atualização cadastral, bem como sobre o impacto financeiro negativo causado à vítima, em razão da perda de “
um parceiro comercial importante”
, também foram consideradas nesse acórdão.

Se as narrativas foram utilizadas para reconhecimento da reponsabilidade penal, o apelante/apelado possui direito à atenuação da pena pela confissão espontânea (STJ,
AgRg
no HC 843586/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 12.3.2024; REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.6.2022).

Em relação ao cometimento do delito mediante violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão (CP, art. 61, II, ‘g’), verifica-se que a condição de sócio proprietário da empresa SIGMA foi imprescindível para o planejamento do delito e utilizada para depreciação da culpabilidade.

Frise-se ser
“manifestamente ilegal a dupla aferição do exercício da profissão [...] para fazer incidir a agravante do art. 61, II, ‘g’, do Código Penal (cometimento do delito ‘com violação de dever inerente à profissão’) e, concomitantemente, para majorar a pena-base”
(STJ, HC no 515.695/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 19.12.2019), motivo pelo qual não deve ser aplicada.

Acerca da atenuante da reparação do dano o ter o agente
“procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou
minorar-lhe
as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano”
(CP, art. 65, III, ‘b’) -, inexiste nos autos prova segura da efetiva e total reparação do dano causado à sociedade empresária vítima, razão pela qual não se mostra aplicável.

Consequentemente, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), reduz-se a pena intermediária para 1 (um) ano e 2 (dois) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, totaliza-se apena definitiva do apelante/apelando JOSÉ MORELI em 1 (um) ano e 2 (dois) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

O Juízo singular fixou o valor unitário dos dias-multa no máximo legal - 5 (cinco)
salários-mínimos
(CP, art. 49, §1o) - ao considerar “
o volume da transação levada a efeito com a fraude, bem como a indubitável capacidade financeira do acusado”.

As movimentações financeiras da empresa SIGMA AGROPECUARIA LTDA. realmente possuíam valores elevados pela própria natureza dos produtos, defensivos e insumos agrícolas comercializados, os quais, conforme se verifica dos documentos juntados ação penal [contratos, balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado de exercício e relatórios de entradas de produtos, dentre outros], pertenciam a terceiros, sendo a atuação da empresa apenas de revendedora, de modo que o valor total de entrada de produtos durante o ano de 2014 não corresponde ao lucro obtido, tanto que a empresa pediu recuperação judicial (
PJe
NU 0058675-59.2014.811.0041), justamente por ter fechado os exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014 com prejuízo.

Em sua vez, o
apelante declarou, na Delegacia de polícia (ID 233873196), residir em bairro nobre [
“
Rua Marechal Severiano de Queiroz, n.° 480, apto. 1101, Bairro Duque de Caxias II, nesta cidade”
], com população que possui renda
“médio-alta”
, conforme perfil socioeconômico dos bairros de Cuiabá (
https://cuiaba.mt.gov.br/storage/Uploads/ipdu/Publicacoes/Perfil%20dos%20Bairros%20de%20Cuiaba%CC%81.pdf
), a demonstrar que possui capacidade de adimplemento dos dias-multa, em valor superior ao mínimo legal.

A
“fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Nesse quadro, impõe-se a readequação do valor unitário dos dias-multa em relação ao apelante/apelando JOSÉ MORELI para 1 (um)
salário-mínimo
.

Apelado/apelante J
Ú
NIOR TEIXEIRA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao avaliar negativamente as consequências do crime.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu
JOSÉ MORELI para conservar a valoração negativa das consequências do crime (STJ, (HC no 440.530/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, 2.12.2018;
AgRg
no
AREsp
no 871.249/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.5.2019;
AREsp
no 2.743.706/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 16.12.20244), especialmente por se tratar de circunstância judicial de natureza objetiva (TJMG, Apelação Criminal 2.0000.00.456468-9/000, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, 4.12.2004), que se comunica aos corréus.

Note-se que
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A
[assistente de acusação] postula as avaliações desfavoráveis da culpabilidade [
“desvirtuamento do Balanço Patrimonial e DRE pelo próprio contador, a quem é confiado legalmente a credibilidade dos registros contábeis, configura grave violação profissional”
], conduta social [
“comportamento demasiado inadequado que violou preceitos éticos da contabilidade”
] e circunstâncias do crime [
“estratégia complementar para assegurar, ou melhor, ‘blindar’ a Sigma no cumprimento de suas obrigações correntes”
].

A reprovabilidade da conduta extraída da forma de atuação do apelante/apelado JUNIOR TEIXEIRA, que na condição de contador da empresa SIGMA, elaborou
balanços patrimoniais e resultados de exercício [contendo dados falsos
]
, relativos aos anos de
2011, 2012 e 2013, que foram enviados à empresa vítima, com a finalidade de manter a atualização cadastral com informações positivas, extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.273.909/PB, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 25.2.2025).

A conduta social recai sobre
“atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)”
(STJ,
AREsp
n. 1.311.636/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.4.2019), motivo pelo qual afirmações genéricas sobre conduta inadequada não autoriza a elevação da pena-base.

Igualmente, as
“circunstâncias do crime, que são os dados acidentais, secundários, relativos à infração, mas que não integram sua estrutura, não desbordam do tipo penal, de modo que não justificam o aumento da reprimenda
”, conforme ressaltado pela i. PGJ (Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 269695271).

A exasperação da pena em 6 (seis) meses para uma circunstância judicial desfavorável se apresenta desproporcional por representar ao dobro da pena-base legal de 1 (um) ano de reclusão.

Por conseguinte, as avaliações negativas da culpabilidade e consequências do crime] permitem redimensionar a pena-base no patamar de 1/5 (um quinto) para cada uma delas, perfazendo 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quarto) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa (STJ,
AgRg
no HC no 824.161/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, 16.10.2023;
AgRg
no
AREsp
no 2.404.692/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.10.2023;
AgRg
no
AREsp
no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Na segunda fase, o Juízo singular não reconheceu agravantes ou atenuantes.

Porém, a confissão extrajudicial do apelado/apelante J
Ú
NIOR TEIXEIRA foi utilizada como fundamento para reconhecer sua reponsabilidade penal, tanto na sentença condenatória quanto neste acórdão.

A
“atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade policial”
(STJ,
AgRg
no HC 843586/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 12.3.2024; REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.6.2022).

No tocante à prática do delito mediante violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão (CP, art. 61, II, ‘g’), a condição de contador da empresa SIGMA foi indicada para valoração desfavorável da culpabilidade, de modo que sua utilização para reconhecimento da agravante caracterizaria
bis in idem
(STJ, HC no 515.695/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 19.12.2019), motivo pelo qual não deve ser aplicada.

Reconhecida a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), impõe-se a atenuação da pena provisória para 1 (um) ano e 2 (dois) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual a pena definitiva do apelante/apelando JUNIOR TEIXEIRA deve ser totalizada em 1 (um) ano e 2 (dois) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

Atente-se que o Juízo singular não apresentou fundamentação apta a justificar a imposição do valor unitário de 5 (cinco)
salários-mínimos
ao apelante/apelando JUNIOR TEIXEIRA, devendo, nesse caso, ser reduzido o valor unitário para
1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente na época do fato
.

Isso porque, a
“pena de multa segue o critério bifásico, devendo o quantum de dias-multa guardar relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para fixação da pena privativa de liberdade, reservando-se a análise das condições econômicas do acusado para a segunda fase, na aferição do valor do dia-multa”
(TJMT,
Ap
0001129-61.2018.8.11.0023, Terceira Câmara Criminal, 11.7.2019).

Quanto à reparação de danos [pedido formulado pela assistente de acusação SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A], o órgão do Ministério Público não formulou pedido de indenização por danos [materiais e/ou morais] na inicial acusatória (ID 233873191 - seq. 52 - fls. 2/5) e/ou nas alegações finais (ID 233873528), de modo que não foram produzidos elementos objetivos sobre a extensão dos prejuízos nem acerca da capacidade econômica do infrator para aferição de parâmetros.

Esta e. Primeira Câmara Criminal decidiu no sentido da
“viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -,
desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa
”
(TJMT, AP NU 0022670-87.2016.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 30.1.2023 - grifado).

O pedido de
“fixação do valor mínimo indenizatório, na forma do art. 387, IV, do CPP, formulado pelo assistente de acusação não supre a necessidade de que a pretensão conste da denúncia”
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
no 1.797.301/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, 21.3.2024).

Consoante pontuado pela i. PGJ,
“muito embora Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S/A tenha ingressado com pedido de habilitação como assistente de acusação e, na mesma oportunidade, requerido fixação de valor mínimo para reparação dos danos, não houve pedido nesse sentido na exordial acusatória, ou ao longo da instrução processual, por parte do Ministério Público
” (Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 269695271).

Nesse quadro, a condenação pela reparação civil não se afigura pertinente.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
:

1)

da
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A para negativar a circunstância judicial da culpabilidade
;

2)

de JOSE MOREILI para readequar as penas a
1 (um) ano e 2 (dois) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de
1 (um) salário mínimo vigente à época do fato,
em regime aberto,
substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

3)
de
JUNIOR TEIXEIRA para readequar as penas
a
1 (um) ano e 2 (dois) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato,

em regime aberto,
substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal
.

Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem,
com nota ao Juízo singular para que observe a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, considerada a data do recebimento da denúncia - 16.5.2019 - e da prolação da sentença condenatória - 20.5.2024 - (CP, art. 109, V).

É como voto.

[1]

O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a
levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico
.
”
(CC, art. 1.179)

V O T O

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(REVISOR):

Ao concluir a revisão, assim como o Desembargador Relator, entendi pelo
parcial provimento dos recursos
. Dessa forma, não tenho dúvidas em acompanhá-lo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL):

Egrégia Câmara,

Os acusados
JOSÉ MORELI
e
JÚNIOR TEIXEIRA
foram denunciados pela prática do crime de estelionato [art. 171,
caput
, do CP], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso caderno policial, que em data não precisa,
no ano de 2014
, os denunciados
JOSÉ MORELI
e
JÚNIOR TEIXEIRA
, agindo dolosamente, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, obtiveram, para si ou para outrem,
vantagem ilícita no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)
, induzindo a empresa Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A. em erro,
mediante apresentação de balanço patrimonial com informações não condizentes com a real situação contábil
.

DOS FATOS

Infere-se dos autos que a empresa
Sigma Agropecuária Ltda.
, que tem por objeto, dentre outros, o comércio varejista e atacadista de insumos e produtos agropecuários e a empresa vítima
Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A
, que atua na fabricação e comercialização de defensivos, adubos, insumos, fertilizantes e outros produtos agrícolas,
estabeleceram entre si uma relação comercial
.

Nesta relação, a empresa Sigma, da qual os denunciados
JOSÉ
e
JÚNIOR
são, respectivamente,
sócio proprietário
e
contador
, obteve créditos com a Nufran, que entregava produtos agrícolas e recebia posteriormente.

Apurou se que no
primeiro semestre de 2014
, a empresa
Sigma
deixou de cumprir suas obrigações comerciais junto a Nufarm, motivo pelo qual, a empresa vítima, para verificar a possibilidade de manutenção da relação comercial com a Sigma, solicitou documentos que demonstrassem a consistência/solidez financeira desta.

Assim, em
concurso de pessoas
,
unidade de desígnios
e
com dolo especifico de obter vantagem ilícita
junto a empresa Nufarm, os denunciados
JOSÉ
e
JÚNIOR
, elaboraram e apresentaram para empresa vítima,
balanços patrimoniais relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013
, devidamente assinados e registrados junto ao Cartório de 1° Serviço Notarial e Registrai de Cuiabá,
os quais apresentavam informações dando conta que o capital de giro da empresa Sigma era favorável
, haviam recursos disponíveis para pagamento de dívidas a curto prazo, o patrimônio líquido estava positivo e havia lucros nos referidos períodos.

Assim,
induzida em erro
pelos denunciados
JOSÉ
e
JÚNIOR
que demonstraram que a empresa Sigma teria condições econômico-financeira de pagar pelas compras realizadas, a empresa
Nufarm

concedeu créditos para aquisição de insumos agrícolas no valor total de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)
.

Após a referida aquisição de créditos junto a empresa Nufarm,
ainda no mês de dezembro de 2014
, a empresa
Sigma Agropecuária Ltda.
ajuizou ação com pedido de
Recuperação Judicial
e
apresentou balanços patrimoniais relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013 completamente diferentes daqueles apresentados para empresa vítima
.

Nos balanços apresentados ao juízo falimentar, a empresa Sigma apresentou indicadores financeiros desfavoráveis, capital de giro insatisfatório, baixos recursos disponíveis e patrimônio líquido negativo.

Ressalta-se que, o crédito da empresa vítima Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A, obtido ilicitamente pelo sócio proprietário e pelo contador da empresa Sigma Agropecuária Ltda., ora denunciados, no montante de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais),
foram assegurados no plano de recuperação judicial em trâmite nos autos código 947158
, processo este que está sendo regularmente acompanhado pelo Ministério Público que não detectou a prática de crimes falimentares.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
JOSÉ MORELI
e
JÚNIOR TEIXEIRA
, qualificados nos autos em epígrafe, como incursos nas penas do art. 171,
caput
, do Código Penal”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem condenou
JOSÉ MORELI e JÚNIOR TEIXEIRA
pela prática dos crimes descritos na exordial acusatória, assim fundamentando:

“Primeiramente, não há qualquer controvérsia acerca do fato de a vítima Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A., atual Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S/A., ter mantido extenso relacionamento comercial com a sociedade empresária Sigma Agropecuária Ltda., da qual o primeiro denunciado José Moreli era um dos sócios administradores.

Também resta incontroverso nos autos que o corréu Júnior Teixeira é proprietário de um escritório de contabilidade situado no Município e Comarca de Sinop-MT, e que, em razão disso, prestava serviços contábeis para a Sigma.

O cerne da controvérsia que deu origem à presente ação penal reside no fato de entre os meses de abril e agosto de 2014, a empresa Sigma ter encaminhado para a então Nufarm, balanços patrimoniais e declarações de resultado do exercício relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013, que demonstravam uma realidade financeira superavitária da Sigma, e que permitiu que a Nufarm concedesse um crédito aproximado de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para a Sigma, conforme documentos constantes do id. 45545360 (fls. 09/28) e id. 45545361 (fls. 01/19), documentos contábeis estes que foram assinados pelos acusados, e apenas alguns meses depois da obtenção do aludido crédito, a Sigma ter requerido recuperação judicial, onde apresentou balanços patrimoniais e declarações de resultado do exercício do mesmo período, ou seja, 2011, 2012 e 2013, que evidenciavam realidade patrimonial e financeira diametralmente oposta àquela noticiada nos documentos então encaminhados à Nufarm (id. 45545369, fls. 08/30 e id. 45545370, fls. 01/22), de modo que teriam induzido a Nufarm em erro e, com tal agir, obtido vantagem ilícita em prejuízo da referida empresa.

Estabelecidas estas premissas e passando ao exame do cerne da questão posta, verifico que a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelos documentos coligidos ao id. 45534227 e ao inquérito policial n. 428-43.2018.811.0042 (id. 45549998, fl. 06), com destaque para o parecer técnico contábil (id. 45549998, fls. 15/34, id. 45549999, fls. 01/43 e id. 45550000, fls. 01/13); cópias de correspondências eletrônicas, balanços patrimoniais e demonstrações de resultados de exercício dos anos 2011, 2012 e 2013 encaminhados pela Sigma à Nufarm (id. 45550001, fls. 04/26); cópias de balanços patrimoniais e demonstrações de resultado de exercício do mesmo período, entre outros documentos, apresentados em recuperação judicial (id. 45550001, fls. 28/39).

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa dos réus.

Primeiramente, porque é possível extrair dos autos que tanto os balanços patrimoniais e declarações de resultado do exercício encaminhados pela Sigma à Nufarm (id. 45545360, fls. 09/28 e id. 45545361, fls. 01/03), quanto os apresentados na recuperação judicial (id. 45545370, fls. 08/20) foram elaborados pelos réus, embora notadamente a defesa de Junior Teixeira tenha negado a autoria do balanço patrimonial encaminhado à Nufarm, conforme se infere de suas derradeiras alegações inseridas no id. 140668918.

Ocorre que, apesar da negativa de autoria sustentada, tal tese esbarra no interrogatório prestado por Júnior Teixeira em solo policial, de onde ressai que:

[...] perguntado ao declarante se foi o profissional responsável pela elaboração dos ‘balanços patrimoniais’ e ‘demonstrações do resultado de exercício’ da empresa SIGMA, os quais foram apresentados primeiramente à NUFARM e depois na recuperação judicial, em referência aos anos de 2011, 2012 e 2013, respondeu: que foi o responsável pelos ‘balanços patrimoniais’ e ‘demonstrações de resultados de exercício’ nas duas situações, cujos documentos foram encaminhados direta e exclusivamente à empresa SIGMA; [...] aliás nunca teve o hábito de enviar quaisquer documentos para empresa credora, e sim para quem o contratou para fazer o balanço; [...] o declarante reconhece o balanço patrimonial da fase da recuperação judicial cujas cópias se encontram acostadas a respectiva carta precatória, as quais lhe são apresentadas neste momento, como sendo de sua elaboração e assinaturas, documento este que foi disponível para a SIGMA apresentar em quaisquer órgão competente, o qual o declarante denominou como documento ‘oficial’; [...] o ‘balanço patrimonial’ apresentado também na carta precatória, esclarece o declarante que é um documento interno, seria uma prévia do balanço oficial; [...] o encaminhou à empresa SIGMA para uma simples análise e não serviria em hipótese alguma como documento oficial, mesmo porque sequer assinou, apenas ‘vistou’, porque os cálculos eram passíveis de mudanças; [...] perguntado ao declarante se é possível afirmar que os documentos contábeis apresentados para a NUFARM para concessão de crédito para aquisição de insumos agrícolas são ideologicamente falsos, respondeu que jamais elaboraria documento falso; [...] afirma conhecer JOSÉ MORELI, sócio da empresa SIGMA; [...] somente JOSÉ MORELI era responsável na empresa em repassar informações contábeis ao declarante; [...] perguntado ao declarante se confirma que os balanços/demonstrações contáveis apresentados à NUFARM são falsos respondeu que não tem como afirmar porque como já respondeu antes sequer tinha conhecimento que o ‘balanço patrimonial’ que tinha enviado à SIGMA para análise estava sob o poder da NUFARM; [...] não pode afirmar que os documentos são falsos porque conforme já esclarecido o primeiro balanço apresentado era para análise e somente o da recuperação judicial era oficial e por esse motivo, no seu entendimento não se trata de documento ideologicamente falso; [...] se o representante da SIGMA utilizou o balanço patrimonial prévio para outra finalidade senão a de verificar os dados, não pode atribuir falsidade ideológica ao declarante. (sic – id. 45547182, fls. 41/42).

Assevere-se que, ao prestar tais declarações, em 20/9/2017, Júnior Teixeira se fez acompanhar do advogado Paulo Moreli (fl. 43, mesmo id.). Mais a mais, ainda em sede inquisitorial, o referido acusado ratificou tais declarações em 6/6/2018 (fls. 38/39, mesmo id.).

Em Juízo, na resposta à acusação apresentada no id. 45547182 (fls. 100/101) e id. 45547178 (fls. 01/11), já representado por sua atual causídica,
Júnior Teixeira
confirmou que embora os documentos apresentados pelo corréu
José Moreli
à vítima Sumitomo Chemical Brasil
tenham sido elaborados pelo seu escritório contábil
,
as assinaturas apostas em tais documentos não seriam suas
, tentando alterar a versão inicialmente apresentada, acabando por negar por completo a confecção dos documentos em suas alegações finais, conforme alhures relatado.

Saliente-se que, em seu interrogatório judicial,
Junior Teixeira
, que fez uso do direito ao silêncio parcial, respondendo apenas às indagações de sua defesa, afirmou que presta serviços para a Sigma desde 2003. Declarou que não tem vínculo com a Sigma a não ser o decorrente da prestação de serviços como contador, afirmando que nunca teve nem tem acesso interno às informações da empresa, ou seja, só atua de acordo com as informações que lhe são repassadas. Asseverou que nunca encaminhou documentos de uma empresa cliente sua para outra, ou seja,
os documentos da Sigma eram encaminhados para a Sigma, de modo que não enviou nada para a Nufarm
.

Informou que os balanços patrimoniais são elaborados de acordo com a documentação encaminhada pela empresa e são registrados nos órgãos competentes, sendo que, no caso do Estado de Mato Grosso, são registrados na Junta Comercial do Estado, esclarecendo que, por isso, são documentos públicos e podem ser acessados por qualquer pessoa. Afirmou não ter conhecimento das relações mantidas pelos seus clientes com terceiros, expondo que nunca participou de reunião com a Nufarm, assim como nunca teve contato com alguém de tal empresa. No mais, declarou que nunca foi procurado por qualquer credor ou terceiro para ratificar conteúdo de balanço patrimonial da Sigma (id. 137552841).

Por sua vez, José Moreli, ouvido pela autoridade policial, declarou:

[...] é proprietário e representante da empresa SIGMA Agropecuária Ltda; [...] o depoente reconhece como sendo suas as assinaturas constantes nos ‘balanços patrimoniais gerencias’ e demonstrativos de resultados dos exercícios, em referência aos anos de 2011, 2012 e 2013, apresentando à NUFARM; [...] o depoente reconhece como suas as assinaturas nos Balanços Patrimoniais Fiscais, apresentado na Ação de Recuperação Judicial; Que, em relação aos documentos apresentados a NUFARM, são balanços gerenciais, enquanto os documentos contábeis apresentados ao Juízo são balanços fiscais, pelo motivo que o balanço fiscal não pode sofrer nenhum tipo de alteração quanto ao ativo imobilizado e o gerencial permite que se possa entre o fornecedor e o destinatário do balanço da empresa o correto dados e valores dos ativos imobilizado da empresa (sic – id. 45550004, fls. 28/29 e id. 45549995, fls. 1/2).

Em solo judicial,
José Moreli
, a exemplo do codenunciado Júnior Teixeira, também fez uso de seu direito ao silêncio parcial, às indagações de sua defesa, após discorrer sobre o início das negociações entre Sigma e Nufarm,
disse que para que houvesse faturamento de produtos da Nufarm para a Sigma era necessária a prestação de garantias de diversos tipos, sem o que os negócios não eram realizados
. Afirmou que os balanços patrimoniais e outros documentos da empresa eram enviados anualmente para o cadastramento. Questionado se o mais importante para a contratação era o envio dos balanços ou a apresentação de garantias,
disse que poderia ser enviado o documento que fosse, se não houvesse garantias, não tinha negócio
. Disse que nunca houve reunião com a Nufarm para discussão acerca dos balanços patrimoniais apresentados, as reuniões que eram realizadas ou eram para discutir estratégias comerciais ou para discutir garantias. Declarou que nunca houve contato do contador que prestava serviços para a Sigma com terceiros para esclarecimento de situações relativas à Sigma.

Salientou que não houve bloqueio de faturamento por causa do não encaminhamento do que chamou de relatórios patrimoniais, uma vez que as negociações ocorriam em função das garantias prestadas, as quais eram fiscalizadas pela Nufarm. Confirmou que a Sigma encaminhava os balanços patrimoniais e outros documentos para a Nufarm para um cadastro anual e que, atendida essa exigência de documentação,
então eram iniciadas as tratativas para as garantias que seriam prestadas, que chamou de parte essencial das negociações
, expondo que os contatos que a Nufarm fazia coma a Sigma eram voltados a essa parte das garantias.

Disse que sempre cumpriu todas as obrigações e contratos ajustados com a Nufarm até 2013, e que, em 2014, em razão de problemas climáticos ocasionados por muita chuva, acabou não recebendo por produtos que vendeu e, na qualidade de revendedor, não teve como arcar com pagamentos de algo que não tinha recebido e, então, buscou obter a recuperação judicial, de modo que nunca teve intenção de causar prejuízo a nenhum de seus fornecedores.

No mais, disse que nunca pediu para que o corréu Júnior Teixeira fraudasse qualquer documento (id. 137552841).

Como se viu, o implicado José Moreli não nega a elaboração e o envio dos documentos questionados nos autos à Nufarm, atual Sumitomo, enquanto que Júnior Teixeira, que inicialmente também confirmou a confecção dos balanços patrimoniais e demonstrativos de resultado de exercício encaminhados à Nufarm e dos apresentados na recuperação judicial pleiteada pela Sigma, durante a instrução processual foi alterando a versão apresentada inicialmente, terminando por negar a autoria do delito, negando a própria confecção dos documentos que deram origem a esta ação penal.

Ocorre que a negativa de autoria apresentada pelo denunciado Júnior Teixeira em Juízo não vinga, haja vista que além de contrariar a versão inicialmente apresentada à autoridade policial, e que foi corroborada pelas declarações do corréu José Moreli em ambas as fases da persecução criminal, ela também esbarra não só na documentação constante dos autos, assim como nas circunstâncias fáticas robusta e satisfatoriamente provadas durante a instrução processual, que evidenciam que ele não só tinha ciência de que os balanços patrimoniais e declarações de resultado dos exercícios de 2011, 2012 e 2013 encaminhados à Nufarm não correspondiam à realidade, como foi o responsável pela sua confecção, ciente de que a situação patrimonial da Sigma era diversa, tanto é que justificou a divergência afirmando que tais documentos eram para
‘[...] simples análise e não serviria em hipótese alguma como documento oficial, mesmo porque sequer assinou, apenas vistou, porque os cálculos eram passíveis de mudanças’
, esclarecendo que
‘[...]o primeiro balanço apresentado era para análise e somente o da recuperação judicial era oficial’
(sic – id. 45547182, fls. 41/42), comprovando, portanto, que os balanços encaminhados à Nufarm eram falsos e foram utilizados para induzir à referida empresa em erro, o que ilide a acolhida da negativa de autoria alegada, porquanto contrariada pelos elementos de convicção angariados, notadamente porque ao confirmar a elaboração dos documentos, concorreu para a prática do crime, nos moldes do art. 29 da Matriz Penal.

Vale registrar que também não se sustenta o argumento expendido pela defesa de Júnior Teixeira, segundo o qual os documentos contábeis elaborados por seu escritório tinham por base a documentação que lhe era apresentada pela Sigma, alegação feita com o fito de tentar afastar o dolo de sua conduta, pois como o referido acusado afirmou em seu interrogatório em Juízo, ele prestava serviços à Sigma desde 2003 e, portanto, tinha ciência de que os valores dos balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos exercícios de 2011, 2012 e 2013, que foram por ele elaborados, não correspondiam aos indicados nos documentos contábeis enviados à Nufarm, pois o balanço patrimonial e de resultado são obrigatoriamente levantados anualmente, conforme preconiza o art. 1.179, do Código Civil e, portanto, se os resultados corretos são aqueles apresentados na recuperação judicial, como visto em linhas volvidas, jamais os documentos enviados à Nufarm poderiam apresentar dados da mesma sociedade empresária com divergências tão significativas, sobretudo quando relativos aos mesmos exercícios financeiros, o que apenas reforça o fato de os documentos enviados à Nufarm terem sido forjados, para que o codenunciado José Moreli obtivesse junto à aludida empresa um crédito de valor muito superior ao que usualmente lhe era concedido, mesmo durante os longos anos de relação comercial e mediante a prestação das mais diversas garantias.

Portanto, a negativa de autoria apresentada por Júnior Teixeira não merece guarida.

[...]

Paralelamente, da prova judicializada ressai que a vítima solicitou a confecção de parecer técnico contábil, de onde é possível divisar a divergência cristalina entre os balanços patrimoniais e declarações de resultado do exercício apresentadas pela Sigma à Nufarm, quando comparados com os documentos apresentados pela Sigma no pedido de recuperação judicial, conforme parecer juntado ao id. 45543637 (fls. 08/38) e id. 45543630 (fls. 1/2).

Acerca do assunto,
os experts responsáveis pela elaboração do parecer foram ouvidos em Juízo
, ocasião em que
Juliana Baggio Inácio
informou que não teve contato com o implicado Júnior Teixeira,
asseverando que as informações contábeis apresentadas à Nufarm eram divergentes daquelas noticiadas pela Sigma quando do pedido de recuperação judicial formulado
. Afirmou que a contabilidade de uma empresa é uma só, e por isso
não é possível que uma mesma empresa apresente balanços patrimoniais e demonstrações de resultado diversas para um mesmo período
.

Esclareceu que
as empresas podem utilizar balanços gerenciais internos, mas a contabilidade oficial é uma só
. Aduziu que o contador é responsável pela elaboração do balanço e o administrador da empresa o responsável pela declaração realizada, que busca demonstrar a situação patrimonial e financeira da empresa em determinado exercício.

Questionada pelo Juízo, confirmou que os balanços patrimoniais da Sigma tinham de ser registrados anualmente ou ao término de cada exercício. Declarou que
pelos balanços apresentados na recuperação judicial, relativos aos anos de 2011 e 2012, a empresa Sigma já demonstrava uma situação de insolvência, e mesmo assim houve transações entre ela e a vítima Nufarm
. Disse que
mesmo com uma situação de insolvência apurada pelos balanços patrimoniais
, a vítima poderia desconsiderar tais documentos e
conceder crédito à Sigma
, mediante o
oferecimento de garantias para o crédito concedido
, tratando-se de decisão tomada pela empresa que concede o crédito. Disse que o contador, se interno da empresa, elabora os documentos com base nos dados que ele já tem à sua disposição. Se terceirizado, normalmente os balanços e demais documentos são elaborados de acordo com a documentação apresentada pela empresa (id. 131476821).

Por sua vez, o perito Silvio Simonaggio esclareceu que não é mais exigido o registro do balanço patrimonial na Junta Comercial, após a entrada em vigor do Código Civil de 2003, alegando que o que poderia ser feito seria uma verificação nos dados declarados pela empresa à Receita Federal.
Questionado pela defesa de José Moreli se seria possível dizer qual dos balanços apresentados seria o verdadeiro, disse que não seria possível, mas que provavelmente o balanço apresentado na recuperação judicial seria o verdadeiro
, até porque passou pelo crivo dos credores, de modo que dificilmente uma situação simulada permaneceria oculta por muito tempo. No mais, afirmou que a perícia contábil foi realizada sobre os balanços apresentados e não com base na contabilidade da Sigma (id. 131476821).

Já o expert
Alex Sandro de Sales Alexandre
após esclarecer que
não podem existir balanços patrimoniais divergentes relativos ao mesmo período financeiro
, afirmou que o
objeto da perícia que realizou não foi apurar qual dos balanços patrimoniais e declarações de resultado encaminhados pela Sigma à Nufarm estavam corretos e que apenas fez a comparação dos dados contábeis informados nos documentos que foram apresentados
(id. 131476821).

De outro giro, a testemunha
Claes Erik Christo Wadner
, em solo judicial,
declarou que os balanços apresentados para a empresa foram determinantes para a concessão do crédito
, expondo que os documentos apresentados demonstravam que a
Sigma possuía um patrimônio líquido robusto
o que, aliado ao bom histórico das relações mantidas com a Nufarm, culminaram com a concessão do crédito.

Questionado sobre a diferenciação feita pelo acusado José Moreli, quando de sua oitiva em sede policial, entre o que seria um balanço gerencial e um balanço patrimonial, disse desconhecer a diferença informada, expondo que o documento do qual se vale para fazer análise de crédito é o balanço patrimonial. Indagado acerca da afirmação de que a pessoa de
Geofrey Birkinshaw
, que
era funcionário da Nufarm
, trabalhava na sede da Sigma e por isso tinha acesso a dados, controle de estoque entre outras informações que levassem ao conhecimento da verdadeira situação patrimonial e financeira da Sigma, declarou que esse
funcionário era representante de vendas da empresa e não tinha envolvimento com a parte financeira ou contábil
.

Declarou que
as garantias prestadas pela Sigma não cobriam a totalidade do crédito concedido
, salientando que as garantias se justificam para a diminuição do risco do crédito, sendo que este, na verdade, é concedido com base nos balanços patrimoniais que comprovam a capacidade financeira e de pagamento da empresa.
Confirmou que funcionários da Nufarm ouvidos na fase administrativa acompanharam a fiscalização das garantias relativas a cédulas de produto rural emitidas pela Sigma
. Não soube dizer qual o valor recebido pela Nufarm da Sigma na recuperação judicial.

Afirmou que
os documentos da Sigma foram encaminhados para a Nufarm por uma funcionária da Sigma
, e que foi feita uma análise de crédito sobre o balanço encaminhado pela Sigma por correio eletrônico para a Nufarm. Questionado pela defesa de Júnior Teixeira se, para a análise da concessão de crédito, se contentou com o balanço patrimonial encaminhado, declarou que
tendo por base a boa-fé até então demonstrada durante os anos de relacionamento comercial entre a Nufarm e a Sigma
, que já havia sido comtemplada com crédito anteriormente, o qual foi quitado,
não procurou averiguar a veracidade da documentação apresentada em órgãos públicos oficiais
.

Indagado, disse que
apesar das garantias prestadas pela Sigma
,
o balanço patrimonial apresentado foi determinante para a concessão do crédito
. Questionado pelo Juízo, se alguém da Nufarm buscou levantar qual dos balanços patrimoniais apresentados pela Sigma era o que de fato refletia a realidade financeira dela, ou seja, se o verdadeiro teria sido o apresentado para a Nufarm para a concessão do crédito, ou se seria aquele apresentado para o deferimento da recuperação judicial, declarou que não foi feito esse levantamento,
e que presumiram que o balanço patrimonial apresentado na recuperação judicial seria o verdadeiro
, em razão da divergência existente entre eles.

Indagado, disse que os funcionários da Nufarm que atuavam junto à Sigma eram representantes técnicos da Nufarm e
não tinham conhecimento sobre a situação financeira e patrimonial da Sigma
. Questionado
sobre quem teria enviado os documentos examinados para a concessão do crédito para a Sigma
, disse que
os recebeu por e-mail enviado por funcionários da Sigma
e
não pelo acusado José Moreli
.

Esclareceu que
durante a análise de crédito que fez não foi contatado pelo implicado Júnior Teixeira nem a empresa Nufarm o fez para eventuais esclarecimentos
, pois não houve nenhuma dúvida contábil que demonstrasse a necessidade de contato com a Sigma ou com o contador responsável pelo documento. Não soube dizer se todos os documentos recebidos da Sigma eram assinados pelo denunciado Júnior Teixeira, porque o que a Nufarm exigia era que os documentos fossem assinados por um contador (id. 134859848).

Já a testemunha arrolada pela defesa de
José Moreli
,
Dulcinéia Leornadelli
, em Juízo, declarou que
trabalhou para a Sigma praticamente desde o seu início
, expondo que
as transações normalmente eram realizadas mediante a prestação de garantias
, ou seja, não eram faturados produtos, sem que houvesse garantias reais prestadas.
Disse que nunca lhe foi solicitada a apresentação de balanços patrimoniais para a realização de transações, isto é, para o faturamento e entrega de produtos, esclarecendo, contudo, que essa também não era a sua responsabilidade na empresa
.

Esclareceu que houve vários casos de bloqueio de faturamento por não ter sido prestada garantia ou porque a garantia apresentada não era suficiente. Disse, no entanto, que não se recordava se alguma vez foi efetuado o bloqueio do faturamento por não ter sido entregue o que chamou de relatório patrimonial.

Questionada se na política que envolvia as relações entre as empresas era necessário o envio de balanços patrimoniais para condução das negociações, disse que nunca lhe foram solicitados tais documentos, expondo que, pelo que sabe, na tratativa comercial entre as empresas não era cobrada a apresentação de balanços para a liberação de crédito
. Indagada, disse que tinha contato com o Virgílio, que era gerente financeiro da Nufarm, a Elba, o Rogério, também tinha conhecimento com Luciano, que era diretor da Nufarm, Geofrey que era vendedor representante da Sigma, e Alexandre que foi o primeiro vendedor.

Afirmou que representantes da Sigma atuavam dentro da empresa, inclusive utilizando salas nela existentes, e que tinham acesso a faturamento, controle de estoque, lista de clientes, relatórios financeiros e conheciam profundamente a realidade financeira da empresa
. Disse que nunca ouviu falar que o acusado José Moreli estivesse fraudando documentos para prejudicar alguma empresa, e que o contato do réu Júnior Teixeira era só com a Sigma.

Disse que a Sigma fez devolução de produtos e pagou uma cédula de produto rural de gado dada em garantia, mas não soube precisar qual a quantia paga pela Sigma à Nufarm na recuperação judicial
. Afirmou que em fins de 2013 para 2014 houve um problema de quebra de safra de soja na região, em decorrência de chuvas, e a Sigma teve problemas financeiros.

Indagada pela acusação, disse que não foi a responsável pela elaboração dos balanços patrimoniais objeto dos autos, uma vez que a contabilidade da empresa era terceirizada. Disse que o nome do contador responsável pela contabilidade era Júnior Teixeira. Afirmou que ele ainda é responsável pela contabilidade da empresa. Declarou nunca ter visto os balanços patrimoniais indicados nos autos, porque não era responsabilidade do setor em que exercia suas funções. Disse que não assinou em cartórios de Cuiabá tais balanços como testemunha, e não pleiteou habilitação na recuperação judicial da Sigma na qualidade de empregada, para recebimento de créditos trabalhistas, eis que os recebeu quando deixou a empresa.

Também afirmou que não viu perícia realizada nos balanços patrimoniais questionados. Indagada sobre o fato de ter afirmado que o crédito era concedido com base em garantias e não em balanços e a afirmação de que os balanços não eram de sua competência, a fim de que explicasse a contradição de como podia fazer tal afirmação se os balanços não lhe competiam, declarou que não tinha conhecimento de que a Nufarm concedia créditos para a Sigma mediante balanços, porque o que lhe era passado é que o faturamento era feito de acordo com as garantias que fossem prestadas pela Sigma.

Reafirmou que nunca ouviu durante o tempo em que trabalhou para a Sigma que a venda de produtos da Nufarm para ela se dava com base em balanços patrimoniais. Questionada sobre o fato de ter declarado que as obrigações e pagamentos da Sigma estavam sendo cumpridos, e de na recuperação judicial ter sido declarado um débito de mais de trinta milhões, disse que tinha conhecimento da dívida existente. Indagada se tinha conhecimento de que os funcionários da Nufarm que por vezes atuavam junto à Sigma eram vendedores técnicos, que auxiliavam nas orientações quanto aos produtos, respondeu positivamente.

Disse, no entanto, que eles tinham acesso a relatórios financeiros; relatórios de estoque e de faturamento da empresa, expondo que não mencionou que eles tinham acesso a balanços patrimoniais, porque esses documentos não eram de sua alçada. Esclareceu que atuava na área financeira da empresa e não tinha nenhum contato com a contabilidade, que era terceirizada. Afirmou que não participou de reuniões sobre política de crédito e de como o crédito era constituído. Não se recordou se a soja dada em garantia em cédulas de produto rural nos autos foi entregue pela Sigma nos armazéns indicados pela Nufarm.

Não soube dizer se as cabeças de gado dadas em garantia em outra cédula de produto rural foram localizadas, apenas afirmando que tinha conhecimento de que tal título havia sido liquidado. Não soube dizer como se deram as tratativas para a liquidação de tal título. Questionada, disse que a pessoa de Rogério era a pessoa indicada pela Nufarm para tratar de garantias com a depoente, mas não soube dizer qual era a função de Rogério dentro da Nufarm.

Indagada disse que toda a parte contábil da Sigma quem fazia era o escritório do implicado Júnior Teixeira. Indagada se já ouviu falar em balanço gerencial para fins de concessão de crédito, disse que não era a responsável por esses documentos e não sabia responder. Questionada pelo Juízo, disse que era a responsável pelas garantias prestadas pela Sigma à Nufarm, e que tratava de tal assunto com o analista de crédito da Nufarm, Sr. Rogério, expondo que no empréstimo de trinta milhões que originou a presente ação penal, todas as garantias prestadas foram analisadas por Rogério (id. 137552852).

Pois bem. De acordo com a prova oral angariada durante a persecução criminal, assim como com a vasta documentação coligida aos autos, é possível inicialmente inferir que, como se viu, o réu José Moreli não negou que assinou e encaminhou para a Nufarm, balanços patrimoniais e demonstrativos de resultado de exercício dos anos de 2011, 2012 e 2013, os quais, apresentavam uma situação superavitária no período da empresa Sigma Agropecuária Ltda., da qual era sócio proprietário, conforme evidenciam os documentos id. 45549999 (fls. 33/43) e id. 45550000 (fl. 01).

Esses documentos, elaborados em conjunto com o corréu Júnior Teixeira, conforme confissão por este apresentada em sede administrativa (id. 45547182, fls. 41/42), foram remetidos por e-mail para a Nufarm, consoante documentação apresentada nos autos e não infirmada por prova em contrário, e diante da situação patrimonial e financeira ali estampada, induziram a Nufarm a conceder um crédito de cerca de trinta milhões de reais para a Sigma, conforme declarações da testemunha Claes Erik Christo Wadner, corroboradas pelos demais documentos existentes e não impugnados.

Ocorre que, meses depois de obter crédito mediante a apresentação de balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos exercícios de 2011, 2012 e 2013 fraudados, a Sigma, representada pelo réu José Moreli, requereu recuperação judicial onde apresentou balaços patrimoniais e demonstração de resultado de períodos idênticos, porém, com valores diametralmente opostos, evidenciando a situação de insolvência da Sigma (id. 45545369, fls. 08/30 e id. 45545370, fls. 01/22), inclusive desviando garantias dadas à Nufarm pelo crédito então concedido, sob o argumento de que os desvios estavam acobertados pelo período de blindagem decorrente do deferimento da recuperação judicial, ocasionando um prejuízo vultoso à Nufarm de R$ 32.973.428,41 (trinta e dois milhões novecentos e setenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), consoante relação de credores apresentada na recuperação judicial (id. 45545370 - fls. 25/26).

Portanto, no caso em debate, não há dúvida de que mediante artifício praticado com a utilização de balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos exercícios de 2011, 2012 e 2013 não condizentes com a realidade financeira e patrimonial da sociedade empresária Sigma Agropecuária Ltda., os implicados induziram em erro a empresa Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A., atual Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S/A., obtendo ilicitamente um crédito que, em decorrência de posterior pedido de recuperação judicial postulado pela Sigma, não foi adimplido regularmente, ocasionando um prejuízo à Nufarm de R$ 32.973.428,41 (trinta e dois milhões novecentos e setenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), de modo que evidenciadas nos autos todas as elementares do crime de estelionato tipificado no art. 171 do Estatuto Repressor.

Feitas essas considerações, registro ainda que conquanto as defesas dos implicados sustentem que os balanços patrimoniais da Sigma eram enviados à Nufarm apenas para mera atualização cadastral, o fato é que, interrogado em Juízo, José Moreli afirmou que os balanços patrimoniais e outros documentos eram enviados anualmente para a Nufarm e, uma vez cumprida essa exigência quanto à documentação, eram iniciadas as negociações referentes às garantias que seriam prestadas para que fosse feito o faturamento de produtos da Nufarm para a Sigma, o que contraria a alegação de que os balanços eram encaminhados para mera atualização cadastral, pois, do contrário, as negociações relativas às garantias poderiam ser iniciadas antes mesmo do envio dos documentos em questão.

Tal circunstância – envio dos balanços patrimoniais e demais documentos antes do início das negociações sobre faturamento e respectivas garantias – corrobora as declarações da testemunha Claes Erik Christo Wadner, ao afirmar que os balanços apresentados para a Nufarm foram determinantes para a concessão do crédito que acabou ensejando a presente ação penal, sendo crível admitir que, se os balanços apresentados indicassem os mesmos números daqueles noticiados nos balanços apresentados na recuperação judicial, possivelmente a Nufarm não teria concedido crédito à Sigma, pelo menos, não no valor de trinta milhões de reais, tal como acabou por ocorrer.

Portanto, a alegação de que a relação negocial era realizada exclusivamente em razão de garantias fornecidas pela Sigma para a Nufarm, diante das constatações encimadas, não encontra respaldo nos elementos probatórios existentes, principalmente quando é consabido que as garantias fornecidas têm por escopo a diminuição do risco do crédito, pois a existência de garantia não é sinônimo de recebimento do crédito, o que, aliás, parece ter se verificado na espécie, de modo que é plausível o fato de a concessão do crédito ser baseada nos balanços patrimoniais que comprovavam a capacidade financeira e de pagamento da Sigma, tal como afirmado pela aludida testemunha.

Por outro lado, a alegação de que a Nufarm, atual Sumitomo, sabia da situação econômica da Sigma, pois tinha funcionários que trabalhavam nas dependências desta, com acesso irrestrito a documentos relativos aos negócios, também não ficou devidamente comprovada nos autos. Aliás, o que foi possível constatar foi que, de fato, a Nufarm mantinha representantes de vendas e técnicos, os quais atuavam junto à Sigma, porém, não tinham envolvimento com a parte financeira ou contábil dela, de modo que a afirmação de que a Nufarm tinha ciência da situação econômica da Sigma não encontra ressonância nos autos.

Vale destacar que, conquanto a testemunha Dulcinéia Leornadelli tenha afirmado em seu depoimento em solo judicial que os representantes da Nufarm atuavam dentro da empresa, inclusive utilizando salas nela existentes, e que tinham acesso a faturamento, controle de estoque, lista de clientes, relatórios financeiros e conheciam profundamente a realidade financeira da empresa, o certo é que a referida testemunha esclareceu que atuava na área financeira da empresa e não tinha nenhum contato com a contabilidade, que era terceirizada, afirmando, ainda, que não participou de reuniões sobre política de crédito e de como o crédito era constituído, de maneira que possivelmente nem mesmo ela, que era funcionária da Sigma, tinha conhecimento da real situação financeira e patrimonial de sua empregadora à época, já que a contabilidade não era uma de suas atribuições, o que demonstra que, de igual modo, os representantes da Nufarm provavelmente também não o tinham.

Nada obstante, calha registrar apenas para que não se alegue futura omissão, que é no mínimo curioso que a Nufarm, que já mantinha relações comerciais com a Sigma há anos, e exigia a remessa de balanços patrimoniais para cadastro e análise da capacidade financeira da Sigma, não tivesse os balanços patrimoniais relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013 para confrontar com os balanços que lhe foram apresentados em 2014, já que esses documentos eram exigidos anualmente, o que pode evidenciar que, de fato, tais documentos não eram solicitados com frequência.

De igual maneira, também chama a atenção o fato de a Nufarm, durante praticamente todo o período do relacionamento mantido com a Sigma, ter concedido linhas de crédito que, a priori, não superavam os três milhões de reais, conforme é possível vislumbrar do requerimento de instauração de inquérito policial colacionado no id. 45545346 (fls. 04/09), vindo a conceder um crédito de mais de trinta milhões em 2014, sem apurar a idoneidade dos balanços patrimoniais que lhe haviam sido encaminhados pela Sigma, sob o argumento de que, em razão da boa-fé até então demonstrada durante os anos de relacionamento comercial entre a Nufarm e a Sigma, que já havia sido comtemplada com crédito anteriormente, o qual foi quitado, não foi verificada a idoneidade dos balanços patrimoniais apresentados em órgãos públicos, conforme informado pela testemunha Claes Erik Christo Wadner, o que pode indicar que, de fato, apesar da exigência de documentação cadastral, a Nufarm faturava produtos à Sigma, desde que houvesse garantias suficientes para garantir o faturamento.

Mutatis mutandis
, o fato é que a boa-fé se presume e, segundo o declarado pela mencionada testemunha, não havia até então motivos para desconfiar que a Sigma não estava solvente. Ademais, ainda que restasse evidenciada, a torpeza bilateral não afasta a configuração do crime de estelionato, pois não há compensação de culpas no Direito Penal pátrio, além de o art. 171 do Código Penal não elencar como elementar da norma incriminadora a boa-fé da vítima.

Feita essa ressalva, é mister salientar que também não foi satisfatoriamente demonstrada no caso em testilha a alegação sustentada sobremodo pela defesa de José Moreli de que a recuperação judicial foi ajuizada por circunstâncias externas ocorridas em 2014, que teriam levado ao inadimplemento parcial das obrigações contraídas pela Sigma, à míngua de prova robusta a atestar tal ocorrência, de modo que tal argumento não deixou o campo das alegações.

Por fim, também não merece respaldo a alegação suscitada pela defesa de José Moreli acerca da ocorrência, na espécie, do alegado estelionato judicial. Isso, porque pelo que se dessume dos autos, conforme anotado na decisão id. 134642730, “[...] embora o implicado afirme que o cerne da questão de fundo desta ação penal estaria relacionada à utilização de pedido de recuperação judicial como ardil, na verdade, o que se colhe da denúncia (id. 45549998, fls. 02/05) é que a fraude estaria assentada no fato de os réus terem utilizado balanços patrimoniais que não refletiam a realidade da empresa SIGMA, para que viessem a obter junto a empresa Nufarm um crédito de trinta milhões de reais, sendo que a real situação da empresa foi descoberta quando da recuperação judicial requestada, em que os balanços apresentados ao Juízo recuperacional demonstravam realidade financeira diversa da indicada quando da obtenção do crédito junto à Nufram” (sic).

Ora, não há dúvida de que em consonância com a fundamentação precedente, o que se verifica é que, na verdade, a recuperação judicial apenas demonstrou a real situação financeira e patrimonial da sociedade empresária Sigma Agropecuária Ltda., comprovando que, pelo menos desde o ano de 2011, ela já não apresentava uma saúde financeira positiva.

Ocorre que, no caso descortinado, a fraude foi cometida mediante artifício consistente na elaboração de balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos exercícios de 2011, 2012 e 2013, que indicavam situação financeira e patrimonial positiva da Sigma, revelando um quadro de solvência, com o intuito de induzir a Nufarm em erro, sendo certo que o dolo dos réus já preexistia à apresentação de tais documentos à Nufarm, buscando a concessão ilícita de crédito em prejuízo da vítima, sendo possível concluir que a recuperação judicial apenas permitiu à Nufarm a descoberta do “golpe”.

Assim, não foi o requerimento concursal em Juízo que caracterizou o ardil utilizado pelos implicados, mas a utilização de documentos contábeis fraudados, de modo que a consumação do crime em questão ocorreu antes do ajuizamento do pleito recuperacional, o que afasta, portanto, a ocorrência do alegado estelionato judicial na espécie.

[...]

Com tais considerações, verifica-se que a autoria para o crime de estelionato praticado contra a vítima Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A., atualmente Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S/A., é certa e aponta para os denunciados José Moreli e Júnior Teixeira, notadamente porque o elemento da fraude penal restou bem caracterizado, consubstanciado no dolo prévio de induzir a vítima em erro a fim de obter vantagem ilícita.

Por derradeiro, há de se destacar que os denunciados José Moreli e Júnior Teixeira tinham inteira capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos e de determinar-se de acordo com esse entendimento, razão pela qual, ausentes causas que excluam os crimes ou os isentem de pena, e comprovada a tipicidade formal e material do delito, a condenação é medida que se impõe”.

O eminente Relator, Des. Marcos Machado, manteve a condenação imposta pelo juízo de primeira instância.

Antes de tudo, não se põe dúvida que a empresa
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA.
apresentou dois balanços patrimoniais e demonstrações de resultados relativos aos anos 2011, 2012 e 2013 distintos.

O primeiro deles foi apresentado à empresa
NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.
, e o segundo utilizado para instruir o pedido de recuperação judicial.

Neles é possível verificar informações totalmente discrepantes.

Mas a dúvida que se extrai dos autos é: os balanços patrimoniais apresentados à
NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.
eram imprescindíveis para a concessão do crédito no valor aproximado de R$ 30.000.000,00 [trinta milhões de reais]?

Os réus teriam induzido a vítima em erro para obter vantagem ilícita em prejuízo da referida empresa?

Após detida análise do vasto conjunto-probatório coligido nos autos, ouso divergir do posicionamento adotado pelo conspícuo Relator, Des. Marcos Machado, porquanto não visualizo demonstrada a prática do crime de estelionato perpetrado por
JÚNIOR TEIXEIRA
e
JOSÉ MORELI
.

As provas dos autos mostram que os balanços financeiros apresentados pela
SIGMA
não foram determinantes para obtenção de crédito junto à
NUFARM
[atual SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S.A.].

As circunstâncias permitem inferir que a condição financeira da
SIGMA
não se apresentava como
conditio sine qua non
à concessão de créditos pela
NUFARM
. Quando muito, prestaria à exigência de reforço de garantias.

LUCIANO TORRES DAHER
declarou, na fase inquisitorial, que
desde 2008
a
NUFARM
celebrava contratos com a
SIGMA
, concedendo-lhe créditos para obtenção de insumos agrícolas.

Asseverou que a
SIGMA
sempre quitou sua obrigação de forma escorreita, razão pela qual passou a se beneficiar com créditos para compra de produtos, ora mediante a apresentação de garantias reais, ora pautando-se apenas na
confiança
.

Sustenta que, como a empresa estava regular e cumprindo suas obrigações contratuais, obteve novo crédito,
“exigindo-se a concessão de 3 (três) cédulas de produto rural, sendo 2 (duas) relativas à safra de soja, e outra relativa a rebanho bovino”
, e que, além de não quitar com as obrigações assumidas, a
SIGMA
dilapidou as garantias apresentadas.

A testemunha,
RENIA MARIA BEZERRA REIS
, Analista Jurídica da
NUFARM
, na esfera inquisitorial, confirmou que para concessão do crédito pretendido, foi exigido como garantia, além de outras já solicitadas, como hipotecas, a concessão de 3 (três) cédulas de produto rural, e 2 (duas) relativas à safra de soja.

Confirmou, que, além do descumprimento das obrigações assumidas, a
SIGMA
se desfez das garantias apresentadas, revendendo a soja e não disponibilizando o gado dado em garantia.

O Gerente de Crédito e de Cobrança da
NUFARM
,
VIRGÍLIO FIRMEZA COSTA
, assinalou, na fase extrajudicial, que a
SIGMA
era parceira comercial da
NUFARM
e quitava regularmente suas obrigações contratuais,
“porém, como praxe, sempre foi necessário a exigência de garantias, como hipotecas ou cédulas de produto rural”
.

ALANA LIMA TERRES
, representante de vendas da
NUFARM
, asseverou, na Delegacia de Polícia, que a
SIGMA
havia apresentado documentos que demonstraram uma condição contábil e financeira regular e requereu a concessão de novos créditos em produtos, sendo que a
NUFARM
,
“como praxe”
, exigiu garantia consistentes em hipotecas e Cédulas de Produto Rural.

Certo é que as empresas
SIGMA
e a
NUFARM
, desde 2008, possuíam entre si relações comerciais, sendo que, nas palavras da testemunha
LUCIANO TORRES DAHER
, os créditos para obtenção de insumos agrícolas eram concedidos mediante a apresentação de garantias reais e, até mesmo, apenas com base na confiança criada e estabelecida entre as contratantes.

Sucedeu que, em 2014, a
SIGMA
solicitou novos créditos rotativos em valores vultosos, e, como a empresa aparentemente estava regular e cumprindo suas obrigações contratuais, novamente confiou-se-lhe outros valores mediante a garantia de 3 (três) cédulas de produto rural, e 2 (duas) relativas à safra de soja.

Nessa linha de ideias, é lógico afirmar que o crédito obtido pela
SIGMA
, na quantia aproximada de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais),
não
foi concedido em face dos balanços patrimoniais apresentados, mas por conta das garantias reais oferecidas.

Daí a razão de
FERNANDO MAURÍCIO VILLA
, um dos sócios proprietários da
SIGMA
, ter estranhado a atitude dos representantes da
NUFARM
, especialmente porque o pedido de abertura de inquérito policial deu-se após o deferimento da recuperação judicial.

Salientou, contudo, que a
NUFARM
tinha representante em todas as assembleias e foi uma das credoras que aprovou a proposta do plano de recuperação judicial apresentado.

Apesar de consignado no édito condenatório que, segundo o
COORDENADOR DE CRÉDITO DA NUFARM
,
CLAES ERIK CHRISTO WADNER
,
“os balanços apresentados para a empresa foram determinantes para a concessão do crédito”
, a referida testemunha asseverou que
“a SIGMA era cliente desde 2008, com boa reputação”
, não existindo provas conclusivas a demonstrar que o crédito foi concedido, apenas e tão-somente, com base nas informações contidas nos balanços patrimoniais.

Não estamos aqui a tratar de uma empresa que busca, pela primeira vez, a obtenção de crédito junto à
NUFARM
.

A
SIGMA
, além de manter uma antiga relação comercial com a
NUFARM
, ela também possuía boa reputação, tanto que, por vezes, obteve a concessão de crédito apenas em razão da confiança adquirida ao longo do tempo.

Conquanto a referida testemunha tenha asseverado que,
“com um balanço desse tipo não teria concedido o crédito”
, por certo que não competia ao
COORDENADOR DE CRÉDITO
a palavra final, sobretudo porque, conforme por ele próprio assinalado,
“rege a boa-fé, a confiança em nosso cliente, o histórico que tem com a gente”
.

Não há, portanto, provas concretas e irrefutáveis no sentido de que o crédito somente foi concedido em razão das informações contidas nos balanços patrimoniais.

Apesar de
CLAES ERIK
ter asseverado que tais documentos foram determinantes, outros fatores foram igualmente relevantes, destacando-se a antiga relação comercial e a confiança que havia entre as empresas
SIGMA
e
NUFARM
.

Tanto que o próprio acusado,
JOSÉ MORELI
, em juízo, confirmou que a
SIGMA
encaminhava os balanços patrimoniais e outros documentos para a
NUFARM
para um
cadastro anual
, e que, posteriormente eram iniciadas as tratativas para as
garantias que seriam prestadas
.

Assim, forçoso concluir que o crédito não foi concedido com base nas informações constantes do balanço comercial, mas nas garantias oferecidas pela empresa
SIGMA
, inexistindo nos autos provas conclusivas no sentido de que, se outros dados fossem apresentados nos documentos contábeis, o negócio jurídico não seria concretizado.

Outro ponto extremamente relevante diz respeito ao fato da estreita relação comercial que havia entre a
SIGMA
e a
NUFARM
, a ponto de colaboradores desta última terem acesso a tudo o que se passava na primeira.

Neste particular, valho-me do depoimento prestado por
DULCINÉIA LEONARDELLI
, funcionária da
SIGMA
, segundo a qual existia uma verdadeira relação de parceria entre as empresas, a ponto de afirmar que
“a empresa era quase uma extensão da NUFARM”
, pois
“muitos dos vendedores da NUFARM tinham acesso a tudo”
.

A testemunha salientou que
“era muito próximo esse controle que eles tinham, eles tinham controle em cima de garantias, de controle de clientes, de tudo”
.

Consignou, ainda, que
“o VIRGÍLIO, Gerente Financeiro, a ELBA, o ROGÉRIO, o LUCIANO, que era Diretor da NUFARM, ele sempre ia na SIGMA, tinha reunião com o MORELI, a Diretoria da NUFARM se reunia todos os anos, ia lá na empresa visitar, ficavam em reunião lá”
.

Confirmou que
“eles utilizavam o escritório, tinham livre acesso a estoque, solicitavam relatório, financeiro e de estoque”
, afirmando que era
“bem transparente a relação entre a NUFARM e a SIGMA”
.

Percebe-se, portanto, que havia uma relação comercial muito próxima entre a
NUFARM
e a
SIGMA
, circunstância essa que arrefece a tese de que a
NUFARM
foi induzida em erro para conceder à
SIGMA
o crédito de aproximadamente trinta milhões de reais.

Se, por um lado, não se saiba se, efetivamente, algum representante da
NUFARM
conhecia a situação financeira da empresa, haja vista que a contabilidade era terceirizada, de outro, não se pode olvidar que havia uma relação próxima entre as empresas, o que pode ter facilitado a concessão do crédito postulado, independentemente das informações constantes dos balanços patrimoniais apresentados.

Aliás, neste ponto, convém fazer outra indagação: a despeito da discrepância dos balanços patrimoniais apresentados, existem provas conclusivas e irrefutáveis no sentido de que aqueles apresentados à
NUFARM
haviam sido, de fato, fraudados?

Segundo se extraem dos autos, não obstante as informações contraditórias lançadas nos balanços patrimoniais apresentados, não existem provas seguras de que os documentos entregues à
NUFARM
foram fraudados ou que neles constam informações inverídicas.

Certo é que há flagrante discrepância entre as informações contidas nos balanços patrimoniais apresentados pela
SIGMA
à
NUFARM
, daqueloutros acostados no processo de recuperação judicial.

Isso é fato!

Mas a dúvida que emerge dos autos é: qual dos dois estava correto? A resposta é:
não se sabe
.

Digo isso porque a
NUFARM
solicitou a confecção de parecer técnico-contábil, oportunidade na qual ficou demonstrada a divergência de informações lançadas nos balanços patrimoniais.

Entretanto, os peritos não souberam informar qual dos dois estava correto, pois, de acordo com
ALEX SANDRO DE SALES ALEXANDRE
,
“o objeto da perícia que realizou não foi apurar qual dos balanços patrimoniais e declarações de resultado encaminhados pela SIGMA à NUFARM estavam corretos, e que apenas fez a comparação dos dados contábeis informados nos documentos que foram apresentados”
.

Houve, portanto,
mera presunção
por parte dos peritos de que os balanços patrimoniais e demonstrações de resultado acostados à recuperação judicial são os corretos.

Nesse sentido, destaco o depoimento prestado pelo perito
SILVIO SIMONAGGIO
, segundo o qual, após ser questionado pela defesa da possibilidade de se dizer qual dos balanços apresentados era o verdadeiro, respondeu que
“não seria possível, mas que provavelmente o balanço apresentado na recuperação judicial seria o verdadeiro, até porque passou pelo crivo dos credores”
.

Percebe-se, portanto, que não há provas conclusivas nos autos de qual balanço patrimonial apresentado é o correto, razão pela qual não se pode afirmar, com convicção, de que as informações apresentadas à
NUFARM
eram fraudulentas.

Com a devida vênia à conclusão exarada pelo eminente Relator, Des. Marcos Machado, verifico ter havido um desacerto comercial entre a
NUFARM
e a
SIGMA
, haja vista que, meses após ter obtido um crédito no valor aproximado de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a
SIGMA
formulou pedido de recuperação judicial.

Aconteceu que a
NUFARM
se sentiu enganada pela
SIGMA
, sobretudo diante da estreita e longínqua relação comercial que havia entre elas, razão pela qual, logo após o deferimento da recuperação judicial, a
NUFARM
requereu a instauração do inquérito policial,
ao que tudo indica
, objetivando se resguardar de possíveis prejuízos sofridos pelo crédito concedido à
SIGMA
.

A propósito, sequer ficou demonstrado, com clareza solar, o prejuízo sofrido pela
NUFARM
.

Vale destacar que a
SIGMA
incluiu a
NUFARM
no plano de recuperação judicial, apontando crédito no valor de R$ 32.973.428,41 (trinta e dois milhões, novecentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos).

O sócio proprietário da empresa
SIGMA
,
FERNANDO MAURÍCIO VILLA
, na fase inquisitorial, confirmou que a
NUFARM
tinha representante em todas as assembleias, e que aprovou o plano de recuperação judicial.

À exceção do deságio natural em toda recuperação judicial, as evidências dos autos apontam que não existem mais pendências entre a
SIGMA
e a
NUFARM
, fato

este confirmado por
JOSÉ MORELI
em seu interrogatório judicial.

Segundo noticiado nos autos, no juízo da recuperação, a
NUFARM
recebeu diretamente da
SIGMA
a importância de R$ 938.281,09 (novecentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e um reais e nove centavos).

Além disso, a
NUFARM
promoveu a cessão de seus créditos a
CARLOTI & CARLOTI LTDA
.

O próprio juízo sentenciante, no édito condenatório, deixou de fixar a indenização mínima em favor da vítima porque não havia elementos a demonstrar, de forma segura, o prejuízo sofrido pela
NUFARM
, como se vê:

“No que tange à indenização mínima a ser arbitrada em favor da vítima, em que pese o pedido expresso formulado pela assistente de acusação, nos termos do art. 387, IV do CPP, deixo de fixá-la
haja vista que não há parâmetro seguro para que este Juízo fixe
, por mera estimativa, um valor mínimo a título de prejuízo,
notadamente quando parte da quantia suportada a título de prejuízo foi recebida pela vítima não só na recuperação judicial, como também pelo recebimento de parte do crédito por cumprimento parcial das garantias ofertadas, de modo que se afigura temerário o arbitramento sem que se possa verificar a real situação do prejuízo minimizado a título de ressarcimento dos créditos recebidos no Juízo concursal
, calhando asseverar que a vítima poderá buscar reparação pelos eventuais prejuízos suportados no Juízo cível, se assim o desejar, não podendo a possibilidade de fixação de indenização à vítima prevista no dispositivo acima, ser desvirtuada a ponto de se buscar no juízo penal o recebimento de crédito cuja apuração demanda ampla apuração de liquidez, não permitida, s.m.j., no processo penal”.

De fato, segundo consta dos autos, com relação ao exercício financeiro de 2014, houve a
devolução de produtos
, no valor de
R$ 4.212.910,04 (quatro milhões, duzentos e doze mil, novecentos e dez reais e quatro centavos)
, bem como a quitação de
cédula de produto rural
oferecida em garantia, no montante de
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
.

Tais circunstâncias demonstram, a não mais poder, que não estamos diante de um ilícito criminal, mas de mero desacerto comercial envolvendo as empresas
NUFARM
e a
SIGMA
.

Como é cediço, para configuração do crime de estelionato exige-se a presença inequívoca dos seguintes elementos: (i) utilização de ardil, artifício ou outro meio fraudulento, (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro, (iii) obtenção de vantagem ilícita e (iv) prejuízo alheio.

No caso concreto, a acusação se funda na tese de que os apelantes, em comunhão de esforços, teriam enviado à fornecedora
NUFARM
documentos contábeis que não refletiram a real situação financeira da empresa
SIGMA
, induzindo-a a liberar produtos agrícolas a crédito, o que teria resultado em prejuízo financeiro.

Ocorre, porém, que os elementos de prova coligidos aos autos não corroboram essa narrativa com a solidez necessária para superar o
standard
probatório exigido em matéria penal, o da certeza judicial plena e inequívoca.

Ao revés, as provas dos autos evidenciam que:
1)
a concessão de crédito por parte da empresa
NUFARM
não se deu com base nos documentos contábeis enviados em abril de 2014, mas sim em
garantias contratuais anteriormente pactuadas
, exigidas e formalizadas entre as partes;
2)
não há prova nos autos de que tais documentos tenham sido efetivamente determinantes para a liberação do crédito, tampouco que a empresa
NUFARM
tenha sido de fato induzida em erro. Pelo contrário, a empresa mantinha amplo conhecimento da situação empresarial da
SIGMA
, com visitas regulares de seus representantes comerciais às instalações. Em tal contexto, é inviável a configuração do erro como elemento típico;
3)
a narrativa acusatória, ademais, desconsidera a complexidade das relações comerciais no agronegócio, especialmente em contratos que envolvem fornecimento de insumos a prazo, com garantias reais como condição de liberação de produtos. O simples envio de demonstrativos patrimoniais, sem que tenham sido esses os elementos determinantes da relação de crédito, não configura meio fraudulento com potencialidade lesiva. Não se trata de simples formalismo, mas de comprovação da idoneidade objetiva do meio empregado, imprescindível à configuração do estelionato;
4)
ressalte-se, ainda, que não houve prova da falsidade das informações lançadas nos balanços patrimoniais e declarações de resultado referente aos exercícios de 2011, 2012 e 2013, encaminhados à
NUFARM
, havendo meros indícios de que eram fraudulentos, se comparados àqueles apresentados no processo de recuperação judicial; e,
5)

não se extraem dos autos provas fortes e conclusivas do suposto prejuízo econômico sofrido pela vítima.

Com base em tais premissas, a absolvição de
JÚNIOR TEIXEIRA
e de
JOSÉ MORELI
é medida que se impõe, porquanto não se extraem dos autos provas suficientes para condenação.

Neste ponto, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[1]
.

Não se pode condenar, com base em dada
presunção relativa
, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[2]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[3]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[4]
.

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige lastro probatório idôneo a comprovar a participação dos acusados na empreitada delituosa, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Marcos Machado, para divergir de seu posicionamento e
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
JÚNIOR TEIXEIRA
e
JOSÉ MORELI
, a fim de absolvê-los da prática do crime de estelionato [art. 171,
caput
, do CP], por não visualizar a presença de provas bastantes para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

De consequência,
DOU POR PREJUDICADO
o apelo de
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S.A
.

É como voto.

[1]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[2]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[3]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/05/2004, Publicado no DJE 06/08/2004.

[4]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015
.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Com o devido respeito ao entendimento do Desembargador Orlando de Almeida Perri, as
alterações nos balanços
e, principalmente, a sua
apresentação em momentos distintos
, não me afastam a convicção quanto à
participação do acusado nesta relação comercial
para justificar excertos opostos.

Dessa forma, entendo que a correção devida deve ser realizada na própria pena, e o recurso interposto pela assistência de acusação não deve ser acolhido. Nesse ponto, o Desembargador Vogal anuiu com a minha posição.

Portanto, a
inda que a divergência se mostre pontual, e obviamente a respeito, mantenho
meu voto proferido
.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (REVISOR):

É natural que as ponderações do Desembargador Orlando de Almeida Perri causem uma reflexão, mas, ainda assim,

mantenho meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025